Tribunal: CVM
Processo: IA-2011-01
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-01-11
Data de publicação: 2011-01-11

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no 01/2011

ACUSADOS:
ADALBERTO SAVIOLI

BANCO PANAMERICANO S.A.

CARLOS CORREA ASSI

CARLOS ROBERTO VILANI

EDUARDO DE ÁVILA PINTO COELHO

ELINTON BOBRIK

GUILHERME STOLIAR

JAYR VIEGAS GALVADÃO

JOÃO PEDRO FASSINA

JOSÉ ROBERTO SKUPIEN

LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO BRUNO

LUIS PAULO ROESENBERG

LUIZ SEBASTIÃO SANDOVAL

MARIO TADAMI SEO

RAFAEL PALLADINO

SILVIO SANTOS PARTICIPAÇÕES S.A.

VILMAR BERNARDES DA COSTA

WADICO WALDIR BUCCHI

WILSON ROBERTO DE ARO

EMENTA:
FRAUDES CONTÁBEIS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA –
RECEBIMENTO, EM RAZÃO DOS CARGOS OCUPADOS NA COMPANHIA, DE
VANTAGEM
PESSOAL
PECUNIÁRIA – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE
DILIGÊNCIA E DE LEALDADE EXIGIDOS DOS ADMINISTRADORES DE UMA
COMPANHIA ABERTA. TRANSFERÊNCIAS INJUSTIFICADAS DE RECURSOS DA
COMPANHIA PARA SOCIEDADES COLIGADAS – OPERAÇÕES NÃO COMUTATIVAS –
ABUSO DO PODER DE CONTROLE. ABSOLVIÇÃO, INABILITAÇÕES E MULTAS
PECUNIÁRIAS.

DECISÃO:
VISTOS,
RELATADOS
E
DISCUTIDOS
OS
AUTOS,
O COLEGIADO
DA
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E
NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM FULCRO NO ART. 11 DA LEI 6.385/76,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, DECIDIU:

PRELIMINARMENTE, REJEITAR AS ARGUIÇÕES SUSCITADAS PELA DEFESA
DE (I) INÉPCIA DA ACUSAÇÃO; (II) EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA; E (III)
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM.

NO MÉRITO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO, PARA A FIXAÇÃO DAS PENAS,
PROPORCIONALMENTE, EM CADA CASO: (I) A PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA
DELITUOSA, (II) A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS CAUSADOS A INVESTIDORES, (III)
O DANO À IMAGEM DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, (IV) A VANTAGEM
AUFERIDA PELO INFRATOR, (V) A EXPRESSIVIDADE DO DANO CAUSADO À
COMPANHIA (VI) A PERPETRAÇÃO DO ILÍCITO MEDIANTE FRAUDE, (VII) A
RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE CADA ADMINISTRADOR NOS ILÍCITOS EM QUE
TOMOU PARTE E (VIII) AS FUNÇÕES DOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS NO BANCO
PANAMERICANO, DECIDIU:

1.
APLICAR ao acusado Wilson Roberto de Aro, na qualidade de
diretor-financeiro do Banco Panamericano S.A., as seguintes
penalidades:

1.1. Inabilitação temporária, por 12 (doze) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta,
por perpetrar fraudes contábeis consistentes na cessão de
créditos em duplicidade, recompra de contratos de forma
simulada e manipulação de PDD, em violação ao disposto
no art. 154, caput, da Lei no 6.404/76. Em razão da
confissão do ilícito pelo acusado, a pena foi reduzida de 15
para 12 anos (1/5), em cumprimento ao disposto no §9o
do art. 11 da Lei no 6.385/76.

1.2. Multa pecuniária de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), por favorecer sociedade coligada por meio de
operações
não
comutativas
e
sem
pagamento
compensatório adequado, em violação ao disposto no art.
245 da Lei no 6.404/76.

1.3
Multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais),
por deixar de incluir no balanço consolidado do Banco
Panamericano S.A. informações referentes à Panamericano
Prestadora
de
Serviços
Ltda.
e
Panamericana
Administradora de Cartões de Crédito Ltda., descumprindo
determinação contida no parágrafo único do art. 249, da
Lei n.o 6.404/76, c/c o art. 1o da Instrução CVM no
408/04.

1.4. Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais),
por receber, em razão do cargo, vantagem pessoal
pecuniária, extrapolando deslealmente os limites estabelecidos em assembleia-geral, em violação ao
disposto no art. 152, c/c o art. 155, ambos da Lei no
6.404/76.

1.5. Multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais),
por omitir, no Formulário de Referência entregue a esta
CVM em 30.06.10, as vantagens pessoais recebidas dos
controladores pelos diretores e conselheiros em razão dos
cargos que ocupavam, em descumprimento ao disposto no
art. 14, c/c o art. 24, em especial o item 13.15 do anexo
24, todos da Instrução CVM no 480/2009.

1.6. Multa no valor de R$1.667.041,35 (um milhão,
seiscentos e sessenta e sete mil, quarenta e um reais e
trinta e cinco centavos), por sacar recursos do Banco
Panamericano S.A. sem qualquer documento suporte
sobre a sua destinação, em violação ao disposto no art.
154, caput, da Lei no 6.404/76.

2.
APLICAR ao acusado Rafael Palladino:

2.1. Na qualidade de diretor superintendente do Banco
Panamericano S.A., as seguintes penalidades:

2.1.1.
Inabilitação temporária, por 15 anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia
aberta, por perpetrar fraudes contábeis consistentes
na cessão de créditos em duplicidade, recompra de
contratos de forma simulada e manipulação de PDD,

em violação ao disposto no art.154, caput, da Lei no
6.404/76.

2.1.2
Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), por favorecer sociedade coligada por meio de
operações
não
comutativas
e
sem
pagamento
compensatório adequado, em violação ao disposto no
art. 245 da Lei no 6.404/76.

2.1.3
Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), por receber, em razão do cargo, vantagem
pessoal pecuniária, extrapolando deslealmente os
limites
estabelecidos
em
assembleia-geral,
em
violação ao disposto no art. 152, c/c o art. 155, ambos
da Lei no 6.404/76.

2.1.4
Multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil
reais), por omitir, no Formulário de Referência
entregue a esta CVM em 30.06.10, as vantagens
pessoais recebidas dos controladores pelos diretores e
conselheiros em razão dos cargos que ocupavam, em
descumprimento ao disposto no art. 14, c/c o art. 24,
em especial o item 13.15 do anexo 24, todos da
Instrução CVM no 480/2009.

2.2. Na qualidade de membro do conselho de administração do
Banco Panamericano S.A., a penalidade de multa no
valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por faltar
com o dever de lealdade ao aprovar as demonstrações
financeiras do Banco Panamericano ciente de que elas não
refletiam
a
real
situação
econômico-financeira
da
companhia, em violação ao art. 154, caput, da Lei no
6.404/76.

3.
APLICAR ao acusado Eduardo de Ávila Pinto Coelho, na
qualidade de diretor de tecnologia da informação do Banco
Panamericano S.A., as seguintes penalidades:

3.1. Inabilitação temporária, por oito anos, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta, por
viabilizar sistemas que possibilitaram a perpetração de
fraudes contábeis consistentes na cessão de créditos em
duplicidade, recompra de contratos de forma simulada e
manipulação de PDD, em violação ao disposto no art. 154,
caput, da Lei n.o 6.404/76.

3.2. Multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil
reais), por receber, em razão do cargo, vantagem pessoal
pecuniária, extrapolando deslealmente os limites estabelecidos em assembleia-geral, em violação ao
disposto no art. 152, c/c o art. 155, ambos da Lei no
6.404/76.

4.
APLICAR ao acusado Adalberto Savioli, na qualidade de diretor
de crédito e administrativo do Banco Panamericano S.A., as
seguintes penalidades:

4.1
Inabilitação temporária, por oito anos, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta, por
perpetrar fraudes contábeis consistentes na manipulação de
PDD, com o objetivo de falsear as reais condições
financeiras do Banco Panamericano S.A., em violação ao
disposto no art. 154, caput, da Lei n.o 6.404/76.

4.2. Multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais),
por favorecer sociedade coligada por meio de operações
não
comutativas
e
sem
pagamento
compensatório
adequado, em violação ao disposto no art. 245 da Lei no
6.404/76.

4.3
Multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil
reais), por receber, em razão do cargo, vantagem pessoal
pecuniária, extrapolando deslealmente os limites
estabelecidos em assembleia-geral, em violação ao
disposto no art. 152, c/c o art. 155, ambos da Lei no
6.404/76.

5.
APLICAR ao acusado Carlos Roberto Vilani, na qualidade de
diretor comercial do Banco Panamericano S.A., a penalidade
de multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais),
por receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
em violação ao disposto no art. 152, c/c o art. 155, ambos da
Lei n.o 6.404/76.

6.
APLICAR ao acusado Luiz Augusto Teixeira de Carvalho
Bruno, na qualidade de Diretor Jurídico do Banco Panamericano
S.A., as seguintes penalidades:

6.1. Multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais),
por favorecer sociedade coligada por meio de operações
não
comutativas
e
sem
pagamento
compensatório
adequado, em violação ao disposto no art. 245 da Lei no
6.404/76.

6.2. Multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil
reais), por receber, em razão do cargo, vantagem pessoal
pecuniária, extrapolando deslealmente os limites estabelecidos em assembleia-geral, em violação ao
disposto no art. 152, c/c o art. 155, ambos da Lei no
6.404/76.

6.3. Multa no valor de R$1.667.041,35
(um milhão,
seiscentos e sessenta e sete mil, quarenta e um reais e
trinta e cinco centavos) por sacar recursos do Banco
Panamericano S.A. sem qualquer documento suporte
sobre sua destinação, em violação ao disposto no art. 154,
caput, da Lei no 6.404/76.

7. APLICAR ao acusado Vilmar Bernardes da Costa, na
qualidade de diretor de investimentos do Banco Panamericano
S.A., a penalidade de multa no valor de R$200.000,00
(duzentos mil reais), por receber de terceiros, em razão do
cargo
que
ocupava,
vantagem
pessoal
pecuniária
sem

autorização estatutária ou da assembleia-geral, em violação ao
disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76.

8. APLICAR ao acusado Mario Tadami Seo, na qualidade de
diretor de captação de recursos e novos negócios do Banco
Panamericano S.A., a penalidade de multa no valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), por receber de terceiros,
em razão do cargo que ocupava, vantagem pessoal pecuniária
sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, em
violação ao disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o
6.404/76.

9.
APLICAR ao acusado Carlos Corrêa Assi:

9.1.
Na qualidade de membro do comitê de auditoria do
Banco Panamericano S.A., à penalidade de multa no
valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por
não ter atuado com diligência na supervisão dos
controles internos da Companhia e na obtenção de
informações necessárias ao correto acompanhamento das
atividades financeiras do Banco, em infração ao art. 153
da Lei n.o 6.404/76.

9.2.
Na qualidade de membro do conselho de administração
do Banco Panamericano, a penalidade de multa no valor
de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não
analisar criticamente as informações financeiras do Banco
Panamericano,
mesmo
ciente
da
existência
de
importantes falhas na estrutura de governança, nos
controles internos e na contabilização da provisão para
devedores
duvidosos,
aprovando
demonstrações
financeiras com graves irregularidades, em violação ao
disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

10.
APLICAR ao acusado Jayr Viegas Gavaldão, na qualidade de
membro do comitê de auditoria do Banco Panamericano S.A.,
a penalidade de multa no valor de R$400.000,00
(quatrocentos mil reais), por não ter atuado com diligência
na supervisão dos controles internos da Companhia e na
obtenção
de
informações
necessárias
ao
correto
acompanhamento das atividades financeiras do Banco, em
infração ao art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

11.
APLICAR ao acusado José Roberto Skupien, na qualidade de
membro do Comitê de Auditoria do Banco Panamericano S.A., a
penalidade
de
multa
no
valor
de
R$400.000,00
(quatrocentos mil reais), por não ter atuado com diligência na
supervisão dos controles internos da Companhia e na obtenção
de informações necessárias ao correto acompanhamento das
atividades financeiras do Banco, em infração ao art. 153 da Lei
n.o 6.404/76.

12.
APLICAR ao acusado Luiz Sebastião Sandoval, na qualidade
de membro do Conselho de Administração do Banco
Panamericano S.A., as seguintes penalidades:

12.1. Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), por não analisar criticamente as informações
financeiras do Banco Panamericano, mesmo ciente da
existência
de
importantes
falhas
na
estrutura
de
governança, nos controles internos e na contabilização da
provisão
para
devedores
duvidosos,
aprovando
demonstrações financeiras com graves irregularidades, em
violação ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

12.2. Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais),
por deixar de zelar para que as operações realizadas entre
o Banco Panamericano e as sociedades Administradora e
Prestadora,
das
quais
tinha
ciência,
observassem
condições estritamente comutativas e com pagamento
compensatório adequado, em violação ao disposto no art.
245 da Lei n.o 6.404/76.

12.3.
Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), por receber, em razão do cargo, vantagem
pessoal
pecuniária,
extrapolando
deslealmente
os
limites estabelecidos em assembleia-geral, em violação
ao disposto no art. 152, c/c o art. 155, ambos da Lei no
6.404/76.

13.
APLICAR ao acusado Guilherme Stoliar, na qualidade de
membro do conselho de administração do Banco Panamericano
S.A., a penalidade de multa no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), por não analisar criticamente as
informações financeiras do Banco Panamericano, mesmo ciente
da existência de importantes falhas na estrutura de governança,
nos controles internos e na contabilização da provisão para
devedores duvidosos, aprovando demonstrações financeiras
com graves irregularidades, em violação ao disposto no art. 153
da Lei n.o 6.404/76.

14.
APLICAR ao acusado João Pedro Fassina, na qualidade de
membro do Conselho de Administração do Banco Panamericano
S.A., as seguintes penalidades:

14.1.
Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), por não analisar criticamente as informações
financeiras do Banco Panamericano, mesmo ciente da
existência de importantes falhas na estrutura de
governança, nos controles internos e na contabilização
da provisão para devedores duvidosos, aprovando
demonstrações financeiras com graves irregularidades,
em violação ao disposto no art. 153 da Lei n.o
6.404/76.

14.2.
Multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil
reais), por receber de terceiros, em razão do cargo,
vantagem
pessoal
pecuniária
sem
autorização
estatutária ou da assembleia-geral, em violação ao
disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o
6.404/76.

15.
APLICAR ao acusado Wadico Waldir Bucchi, na qualidade de
membro do conselho de administração do Banco Panamericano
S.A., a penalidade de multa no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), por não analisar criticamente as
informações financeiras do Banco Panamericano, mesmo
ciente da existência de importantes falhas na estrutura de
governança, nos controles internos e na contabilização da
provisão para devedores duvidosos, aprovando demonstrações
financeiras com graves irregularidades, em violação ao
disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

16.
APLICAR ao acusado Luis Paulo Rosenberg, na qualidade de
membro do conselho de administração do Banco Panamericano
S.A., a penalidade de multa no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), por não analisar criticamente as
informações financeiras do Banco Panamericano, mesmo
ciente da existência de importantes falhas na estrutura de
governança, nos controles internos e na contabilização da
provisão para devedores duvidosos, aprovando demonstrações
financeiras com graves irregularidades, em violação ao
disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

17.
APLICAR à Silvio Santos Participações Ltda., na qualidade
de controladora do Banco Panamericano S.A., a penalidade de
multa no valor de R$38.136.337,37 (trinta e oito milhões,
centro e trinta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta
e sete centavos)1, por orientar os administradores e pessoas
ligadas ao Grupo Silvio Santos a receberem remuneração
variável contrária à lei e em prejuízo do Banco Panamericano,
bem como por utilizar recursos da instituição financeira para
cumprimento de obrigações próprias, em infração ao art. 117,
caput, da Lei n.o 6.404/76.

18.
APLICAR ao Banco Panamericano S.A., a penalidade de
multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por
elaborar prospecto definitivo de oferta pública inicial de ações
com informações relevantes não condizentes com a realidade
econômico-financeira da Companhia, em violação ao art. 38 da
Instrução CVM n.o 400/03.

19. ABSOLVER ELINTON BOBRIK DA ACUSAÇÃO DE TER RECEBIDO
VANTAGEM PESSOAL ENQUANTO ADMINISTRADOR DO BANCO

PANAMERICANO, EM SUPOSTA INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.
154 DA LEI DAS S.A.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652, de 2016, a decisão de
absolvição transita em julgado na primeira instância, dessa forma, a CVM não mais
interpõe recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Por força do disposto na Lei no 13.506/2017, os acusados punidos
com a pena de inabilitação poderão, no prazo de 10 dias contados da data da
ciência desta decisão, requerer efeito suspensivo da decisão de inabilitação
temporária.

Proferiram
defesas
orais
os
advogados
(i)Walfrido
Ward,
representando Rafael Palladino; (ii) Adriano Augusto Correa Lisboa, representando
Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno; (iii) Rita Maria Scarponi e Lucas Grat,
representantes do acusado Adalberto Savioli; (iv) Daniel Villas Boas, representando
Eduardo de Ávila Pinto Coelho; (v) Francisco Satiro de Souza Junior, representando
os acusados Carlos Correa Assi; Guilherme Stoliar, Jayr Viegas Galvadão, João
Pedro Fassina, José Roberto Skupien, Lluis Paulo Roesenberg, Luiz Sebastião
Sandoval, Mario Tadami Seo, SAilvio Santos Participações S.A., Vilmar Bernardes
da Costa e Wadico Waldir Bucchi; (vi) Antonio Carlos Verzola, representando o
Banco Panamericano S.A.; e (vii) Eduardo Perazza de Medeiros, representante do
acusado Elinton Bobrik.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi dos Santos,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausentes os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 01/2011

Acusados: Banco Panamericano S.A.

Wilson Roberto de Aro

Rafael Palladino
Eduardo de Ávila Pinto Coelho
Adalberto Savioli
Carlos Roberto Vilani
Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno
Vilmar Bernardes da Costa
Mario Tadami Seo
Elinton Bobrik
Carlos Correâ Assi
Jayr Viegas Gavaldão
José Roberto Skupien
Luiz Sebastião Sandoval
Guilherme Stoliar
João Pedro Fassina

Wadico Waldir Bucchi
Luis Paulo Rosenberg
Silvio Santos Participações Ltda.

Objeto: Apurar a responsabilidade do acionista controlador e dos administradores do Banco Panamericano S.A. por eventuais
irregularidades praticadas na administração da instituição financeira.

Relator:
Henrique Balduino Machado Moreira

Relatório

I – Do Objeto.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”), em face da
Silvio Santos Participações Ltda. (“SSL” ou “Holding”); do Banco Panamericano S.A.
(“Panamericano”, ou “Companhia”, ou “Banco”); dos diretores Wilson Roberto de
Aro, Rafael Palladino, Eduardo de Ávila Pinto Coelho, Adalberto Savioli, Luiz
Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, Carlos Roberto Vilani, Vilmar Bernardes da
Costa, Mario Tadami Seo e Elinton Bobrik; dos membros do comitê de auditoria e
do conselho fiscal Carlos Correa Assi, Jayr Viegas Gavaldão e José Roberto Skupien;
e dos membros do conselho de administração Luiz Sebastião Sandoval, Guilherme
Stoliar, Wadico Waldir Bucchi, Luis Paulo Rosenberg e João Pedro Fassina, por
supostas irregularidades na administração da Companhia.

II – Da Origem.

2.
O presente processo teve origem na análise feita pela Gerência de
Acompanhamento de Empresas 1 (“GEA-1”) do Fato Relevante1 divulgado, em
09.11.10, pelo Banco Panamericano, no qual informava que a SSL, acionista
controladora da Companhia e pertencente ao Grupo Silvio Santos (“GSS” ou
"Grupo"), teria aportado R$ 2,5 bilhões mediante contrato firmado com o Fundo
Garantidor de Créditos (“FGC”). Tal aporte, segundo informado, teria ocorrido com
o intuito de restabelecer o equilíbrio patrimonial e a liquidez operacional do Banco,
em função de terem sido constatadas inconsistências contábeis nas demonstrações
financeiras com relevante perda patrimonial.

3.
Em 12.01.11, o Banco Central do Brasil (“BACEN”) encaminhou à CVM um
relatório2 com a proposta de abertura de processo administrativo em face dos
membros da diretoria, do conselho de administração, do conselho fiscal e do comitê
de auditoria do Panamericano, em razão da constatação de procedimentos
irregulares de contabilização de ativos e receitas nas demonstrações financeiras da
instituição financeira.

4.
No âmbito daquela autarquia, a realização de registros contábeis
insubsistentes configuraria infração à Lei no 4.595, de 1964, que regula as
instituições bancárias e creditícias, e, na CVM, tais condutas poderiam caracterizar
infração à Lei no 6.404, de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações.

5.
Em 16.02.11, ao divulgar as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social findo em 31.12.10, o Panamericano teria detalhado em seu
Relatório de Administração3 que “a complexidade dos mecanismos adotados na
geração das inconsistências contábeis impediu a definição do momento exato em
que começaram a ocorrer as irregularidades contábeis e fragilidades dos controles
internos que ocasionaram a falta de confiabilidade dos registros”.

6.
Diante disso, a GEA-1 propôs a instauração de procedimento investigatório
com o intuito de perquirir os responsáveis pelas eventuais infrações à legislação
societária, tendo o Superintendente-Geral instaurado, em 07.04.11, o Inquérito
Administrativo (“IA”) na forma do rito estabelecido pela Deliberação CVM no 538, de 2008.

III – Dos Fatos e da Acusação.

III.1 – Das Fraudes Contábeis.

III.1.1 – Da contabilização irregular de ativos e receitas, e da ausência de registro
de obrigações.

7.
A nova diretoria de controladoria e risco do Panamericano teria decidido apurar, por
meio de auditoria interna, as inconsistências contábeis reveladas pelo BACEN4.

8.
Ao analisar o plano de contas do Panamericano no período compreendido
entre janeiro de 2009 e novembro de 2010, os auditores teriam constatado que “a
ausência de conciliação das contas contábeis acarretou inconsistências em várias [contas]
transitórias, acumulando diferenças por longos períodos, originadas inclusive em anos
anteriores ao período de análise”. Neste particular, teriam asseverado que: “as
inconsistências foram provocadas com o objetivo de alavancar os resultados da empresa,
mediante a criação de ativos fictícios e receitas desprovidas de origem, criadas a partir de débitos
manuais, retroativos e efetuados em contas diversas, dificultando a conciliação das contas”.

9.
A auditoria teria evidenciado diferenças em várias contas “motivadas pela
criação de resultados fictícios e também decorrentes de acertos indevidos, os quais eram
realizados apenas para acerto de saldos”. Essas diferenças estariam relacionadas com a
rubrica contábil constante do grupamento do Passivo denominada “Liquidações
Antecipadas”5, que somente deveria receber lançamentos automáticos advindos de
pagamento das cessões, de pagamentos antecipados feitos pelos clientes e de
recompra das parcelas cedidas. Entretanto, prossegue o relatório, “essas contas
foram alvo de uma série de lançamentos, todos manuais, que transitaram por todo o plano
de contas, inclusive para as contas de rendas, gerando resultados indevidos com a
majoração mensal dos saldos devedores”.

10.
Nesta esteira, os auditores teriam afirmado que os lançamentos manuais
teriam efeito contábil de elevar os ativos na carteira própria e diminuir o volume
financeiro da carteira cedida, caracterizando um movimento de recompra. A esse
respeito, o relatório da auditoria aduziu que “com as reversões, os saldos voltavam aos
patamares negativos anteriores, que, acrescidos das obrigações mensais e ainda somados à
necessidade de geração de receitas para manutenção dos resultados, o saldo devedor
subsequente assumia valores maiores que os anteriores, justificando a escalada ascendente
de recompras fictícias e também a quantidade de contas envolvidas nesse ciclo vicioso para
manutenção dos resultados fraudulentos”.

11.
A auditoria interna também teria apontado que “para amparar o processo de
recompra de cessões e ao mesmo tempo não alertar o Banco Central sobre as
irregularidades que estavam sendo cometidas na contabilidade, os antigos administradores
promoviam a reclassificação da carteira de contratos cedidos, no IGC – Inspeção Geral
Consolidada do Banco Central, em volumes próximos aos necessários para a cobertura de
saldos devedores”.

12.
Em 10.02.11, a Pricewaterhousecoopers (“Price”) emitiu carta-relatório com
conclusões semelhantes às elaboradas pelo BACEN e pela auditoria interna do
Banco, confirmando a existência de ativos insubsistentes, receitas desprovidas de
origem e ausência de registro no Passivo de obrigações decorrentes de cessões de crédito.

13.
Em 14.02.11, a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
(“Deloitte”) teria emitido parecer com ressalva após a realização de auditoria

contábil sobre as Demonstrações Financeiras elaboradas pelo Panamericano
relativamente ao exercício social findo em 31.12.10. A ressalva teria por
fundamento a decisão da administração do Banco de não permitir a publicação das
informações financeiras referentes aos exercícios anteriores para fins de
comparação, na forma do que determina a legislação societária em vigor.

14.
Em razão do elevado grau de distorções havidas até 09.11.10, a
administração do Banco teria decidido não apresentar informações financeiras
relacionadas aos meses anteriores a novembro do exercício social de 2010, nem as
de exercícios anteriores. Além disso, consignou que, durante a execução de
procedimentos de depuração de dados, reconciliação, revisão dos controles
operacionais e dos registros contábeis, teria constatado irregularidades adicionais
àquelas inconsistências contábeis identificadas pelo BACEN, bem como outros
ajustes, conforme a seguir descritos:

Tabela 1 – Total de Ajustes do Banco

Descrição
Valor
(R$ bilhões)
Inconsistências contábeis
Carteira de crédito insubsistente
(1,6)
Passivos não registrados de operações
de cessão liquidadas/refinanciadas
(1,7)
Irregularidade na constituição de
provisões para perdas de crédito e
outras
(0,5)
Subtotal
(3,8)
Outros ajustes não relacionados
Ajustes de marcação a mercado
(0,3)
Outros ajustes
(0,2)
Subtotal
(0,5)
Total
(4,3)

15.
Questionado acerca das fraudes contábeis anteriormente descritas, o
gerente de contabilidade geral do Banco Panamericano e responsável técnico pelas
demonstrações financeiras M.A.P.S.6 teria declarado que:

mensalmente o depoente discutia em reunião com o Diretor
Financeiro Wilson Roberto de Aro, o Controller Claudio Sauda
Baracat e o Contador da área Fiscal Jair Angelo Pitol o resultado
do Panamericano; que, a partir de novembro de 2008, com a crise
de crédito ocorrida nos Estados Unidos da América, o Banco
passou a dar prejuízo; que então o Diretor Financeiro
Wilson de Aro determinou a antecipação de receitas de
cessão de crédito, através da transferência de contratos da
“carteira cedida com coobrigação” (conta de compensação),
com a intenção futura de recomprá-los dos cessionários;
que a contrapartida do crédito na rubrica “rendas de
financiamentos” (conta de resultado) seria o débito na rubrica de
“operações de crédito” (conta de ativo); que, contudo, havia
problemas em outra conta, a “correspondente no país” (passivo –
transitória), cujo saldo estava ficando insuficiente devido a
contratos de refinanciamento que estavam sendo cedidos em
duplicidade (o contrato original não era recomprado do
cessionário), fato que era desconhecido do depoente; que então
houve necessidade de dividir a contrapartida do débito a

“operações de crédito” entre créditos a “rendas de financiamento”
e “correspondente no país”; que a distribuição dos R$ 1,4
bilhão do ativo foi de cerca de 900 milhões para resultado e
o
restante
para
o
passivo;
que
os
R$ 673
milhões
representavam obrigações futuras do Panamericano com os
cessionários resultantes da cessão em duplicidade das carteiras de crédito
apuradas pelo Bacen em junho de 2010 [grifos da Acusação].

16.
A SPS destaca que o diretor-financeiro do Panamericano, Wilson de Aro7,
teria declarado8 que as falhas contábeis seriam incontroversas, porém, decorreriam
de erros na parametrização do sistema que gerenciava a contabilidade do Banco.

III.1.2 – Da ausência de registro de obrigações em período anterior à oferta pública
de ações.

17.
No curso da investigação, e após diversos procedimentos de auditoria, a SPS
concluiu que os administradores do Banco Panamericano teriam se utilizado de
práticas irregulares para reduzir o passivo da Companhia antes da abertura de
capital do Banco ocorrida em 2007.

18.
Neste sentido, a Acusação apontou que deveriam ter sido acrescidos no
passivo divulgado no prospecto ao menos R$179 milhões decorrentes de cessões
em duplicidade que teriam sido realizadas pelos administradores do Panamericano.
Como essas obrigações teriam representado mais de 30% do patrimônio líquido do
Banco divulgado naquele documento, a Acusação julgou o referido valor relevante no
âmbito das informações financeiras apresentadas no momento da abertura de capital.

19.
Por tal razão, a SPS concluiu que as informações constantes do prospecto
que serviu de suporte à distribuição, teriam contido informações inverídicas, o que
estaria em desacordo com o disposto no art. 389 da Instrução CVM no 400/03. E,
como o responsável direto pela veracidade das informações constantes do
prospecto, na forma prevista pelo art. 56 da Instrução CVM no 400/03, seria do
ofertante, SPS responsabilizou o Banco Panamericano por violação ao art. 38 da
referida Instrução.

III.1.3 – Da Manipulação da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD).

20.
Além das irregularidades já relatadas, a SPS aduziu que a antiga
administração do Banco Panamericano teria realizado procedimentos irregulares
com o intuito de reduzir despesas de provisão decorrentes dos atrasos nos
pagamentos de suas operações de crédito.

21.
A Acusação cita a carta-relatório10 emitida pela Price que teria apontada a
insuficiência de provisão para devedores duvidosos (“PDD”) sobre operações de
crédito. Segundo os auditores, no primeiro trimestre de 2010, o processo de
apuração e contabilização da PDD teria ocorrido em desacordo com os requisitos da
Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) no 2.682/99, tendo sido
identificados11 os desvios a seguir descritos:

 Operações de crédito com garantia (consignado e CDC veículos) não
teriam sido consideradas para fins de “arrasto”12;
 Aplicação errônea de critérios de atraso na contagem de prazo a
decorrer acima de 36 meses;
 Reclassificação
em
nível
de
menor
risco
para
operações
renegociadas e sem “amortização significativa”.

22.
Diante disso, os auditores13 da Price teriam decidido reprocessar a PDD para
proceder ao “arrasto” das operações de crédito, na forma determinada pela

Resolução CMN no 2.682/99, e teriam concluído que a PDD do Banco Panamericano
estaria subavaliada em cerca de R$ 308 milhões, em 31.12.09, e R$ 596 milhões,
em 30.11.10.

23.
A.C.Q.C.14, diretor não estatutário de cartões do Banco Panamericano entre
agosto de 2005 e outubro de 2008, questionado pela Acusação sobre a
manipulação da PDD do Banco, teria declarado que elas seriam coordenadas e
executadas por Adalberto Savioli da seguinte maneira:

a fraude no PDD consistia no seguinte: o banco fazia
refinanciamento de contratos de cartão de crédito em atraso, sem
participação do devedor, que com isso o Banco modificava a
classificação do contrato para uma posição melhor do que a real,
dentre os níveis “H” e “A”, o que resultava em saldo de Provisão
de Devedores Duvidosos menor que o real, iludindo assim a
fiscalização do Banco Central; [....] que outro fato consistiu, por
um breve período, na transferência da carteira de cartões de
crédito do banco para a administradora de cartões, visando com
isso influir no resultado da Provisão de Devedores Duvidosos.

24.
A SPS destacou mensagens eletrônicas15 que demonstrariam que a
manipulação dos valores da PDD do Banco Panamericano teria sido amplamente
discutida entre Wilson de Aro, Adalberto Savioli e Rafael Palladino, conforme
revelaria mensagem16 enviada por Rafael Palladino para Wilson de Aro e Adalberto Savioli,
cujo assunto era “PDD Administradora”17, na qual teria comentado o seguinte:

estive pensando que realmente uma forma de compensar, caso o
BC mande fazer até junho os acertos, a provisão de 360 dias na
adm. poderia fazer um efeito redutor nos valores gerais
compensando um pouco. Veja quais são os impactos disto e mais
o que combinamos, talvez cheguemos aonde temos que chegar
que é 120 milhões de reais.

25.
Em resposta, Wilson de Aro teria dito que:

O problema é no PDD do Banco e não na Administradora, o que
podemos fazer e como eu disse [sic] transferir parte das
renegociações para ADM no intuito de evitar PDD no Banco.

26.
E, pouco depois, Wilson de Aro teria encaminhado outra mensagem
afirmando o que se segue:

Esqueça a sugestão de comprar créditos pela ADM, pois fui discutir
o assunto com o Marcos e ele me disse que a área de cobrança já
comprou créditos de cartão pela ADM nos meses de março e abril
ao redor de 70 milhões sem comunicar a contabilidade. Não sei se
isto já fazia parte da estratégia de reduzir o PDD, porém estes
assuntos tem que ser discutido antecipadamente com as áreas.

27.
Em seguida, Adalberto Savioli teria respondido: “Eles colocaram dois meses
errados, já está no Banco”.

28.
Ainda sobre a manipulação dos valores da PDD, a Acusação registra a troca
de mensagens que teria havido entre Adalberto Savioli18 e Wilson Roberto de Aro,
cujo assunto era “Desconto concedido”:

Wilson, outra alternativa para o problema de resultado desse mês,
seria reduzir o desconto concedido em 12 milhões, e
pagamos isso até dezembro, pois agosto deve cair bem para uns
35 milhões e setembro perto de 30, daí em diante ficará nesse

patamar, pois ontem alteramos o cálculo da quitação dos
contratos refinanciados, que deve reduzir o número de
forma importante. [grifos da Acusação]

29.
Em seguida, Wilson Roberto de Aro teria encaminhado mensagem a Marco
Antonio da Silva e Adalberto Savioli com o seguinte teor:

Vou ver com o Marco se podemos fazer sem chamar atenção
[grifos da Acusação].

30.
Questionado pela Acusação sobre a referida troca de mensagens, Marco
Antonio da Silva teria declarado que:

tal procedimento tinha o intuito de melhorar o resultado no
mês; que o “desconto concedido” era a perda decorrente de
refinanciamento das operações de crédito com redução da dívida
ou de pagamentos antecipados; que esta perda deveria ser, em
princípio,
integralmente
reconhecida
no
momento
dos
refinanciamentos ou dos pagamentos antecipados, mas que,
conforme entendimento firmado entre a auditoria externa, Wilson
Roberto de Aro e Adalberto Savioli, no caso de créditos cedidos,
cujos pagamentos ao cessionário eram parcelados, os descontos
passaram a ser diferidos mensalmente, conforme o fluxo de
pagamento aos cessionários; que o parcelamento da perda
causava impacto positivo no resultado; que, por vezes, foi
necessário fazer lançamentos manuais para reverter descontos integrais lançados automaticamente pelo
sistema. [grifo da Acusação]

[....] havia outra situação decorrente de deficiências de
PDD apurados pelo BACEN relativas à classificação de
créditos; que, em razão dessa apuração, Adalberto Savioli
alterou os critérios de classificação de PDD de forma a
diminuir seu impacto; que a Deloitte não concordou com a
alteração destes critérios pois não tinham sido avalizados pelo
BACEN; que Adalberto Savioli alegava que a alteração dos critérios
tinham sido avalizados pela BACEN; que se recorda que a Deloitte
condicionou a emissão do parecer sem ressalvas à apresentação
de um documento formal do BACEN sobre o novo critério, porém
não se recorda o motivo pelo qual, ao final, o parecer foi emitido
sem ressalvas. [grifo da Acusação]

[...]o Diretor de crédito Adalberto Savioli atrasava o
fechamento do balancete mensal para o dia 09 ou 10 do
mês seguinte a fim de aproveitar o reconhecimento de
cobranças e apreensões ocorridas após o dia 30, como se
fossem do mês anterior; que isso tinha o intuito de
melhorar o resultado, em razão da diminuição da “Provisão
para devedores duvidosos” (PDD); que, por conta desse
represamento, não era possível processar todas as cessões dentro
do mês, razão pela qual estas eram processadas no mês seguinte
e, posteriormente, trazidas para o mês anterior com lançamentos manuais; que esse problema era de
conhecimento de todos os Diretores, do comitê de auditoria
e da auditoria externa; que o referido Diretor utilizava esse
procedimento no intuito de atingir metas e, com isso,
receber bônus. [grifos da Acusação]

31.
No tocante à fraude na rubrica “Desconto Concedido” e ao atraso intencional
no fechamento do balancete mensal do Banco Panamericano, teria sido
esclarecedora, no sentir da SPS, a mensagem eletrônica19 encaminhada, em

03.08.10, pelo Diretor de Tecnologia da Informação, Eduardo de Ávila Coelho, para
Adalberto Savioli, Wilson de Aro e Rafael Palladino:

Adalberto, bom dia. Ontem, na reunião, havia muita gente, preferi
não polemizar e tratarmos o assunto mais restritamente. Nós
fomos suspensos da Central de Risco do Bacen, por atrasos
constantes na entrega e esta conta lá é creditada à TI. E
nós sabemos que o que trava o fechamento não é a TI. É um
sem fim de ações não previstas, tomadas por usuários que
provocam diferenças. [....] Como você mesmo citou, há re-
processamentos [sic], muitos, mas não são por falhas no
sistema, mas sim por procedimentos “não estruturados”,
exatamente no período do dia 30 e a data do fechamento
efetivo. [....] Neste final de semana, rodamos o fechamento
(extra oficialmente) e não ocorreu nenhuma diferença contábil
relevante. Mas um fato chamou a atenção, que foi uma
movimentação anormal no conta “Descontos Concedidos”.
Imaginei que fosse algum erro (resquício do passado), mas não
era. Houve uma quantidade muito grande de Refi. Não sei o
que foi feito, mas isso foi problema com o Bacen e vai
chamar a atenção. Está gritante demais, tanto que quem me
alertou foi o analista. As safras de Março e Abril do CP [credito
pessoal] estão muito estranhas também, fora da curva normal de
atraso. Vale a pena observar [....]. [grifo da Acusação]

32.
A irregular reclassificação de contratos refinanciados com o objetivo de
reduzir a PDD do Banco Panamericano teria sido discutida entre Adalberto Savioli,
Rafael Palladino e Wilson de Aro, conforme mensagens eletrônicas20 destacadas
pela Acusação. Na primeira, intitulada “Banco Central/PDD”, Rafael Palladino teria
perguntado a Adalberto Savioli e Wilson de Aro o seguinte:

Caso o Banco Central peça pra que acertemos a posição toda em
um mesmo mês qual o valor a mais que teríamos de PDD? Em
síntese, qual o valor da encrenca?

33.
Em seguida, Adalberto Savioli teria respondido:

Entre refinanciamento, arrasto e prazo dobrado, da carteira
informada de refis a eles [BACEN], pois informamos somente
50% do total, representará R$ 170 milhões, sendo que 80%
desse valor já aconteceria dentro do próprio ano. [grifos da
Acusação]

34.
Indagado sobre teor destas mensagens, Adalberto Savioli teria afirmado que:

não tinha autonomia de decisão em políticas, descontos, taxas,
decisão de produtos, percentual de refinanciamentos, dentre
outras decisões referentes à área de crédito e cobrança; que o
Diretor financeiro Wilson Roberto de Aro junto com Rafael
Palladino e a Controladoria eram quem definiam o orçamento e,
por vezes, o depoente apresentava os números referentes
ao PDD, que era rechaçado por Wilson de Aro, que, então,
determinava a redução daquele valor por meio de refinanciamentos, apreensão de bens ou “descontos
concedidos” [grifos da Acusação].

35.
No entender da SPS, “as diversas irregularidades na contabilização da PDD do
Banco Panamericano, realizadas com intuito de reduzir despesas decorrentes da
inadimplência das operações de créditos e melhorar artificialmente o resultado do Banco,
deram causa a um ajuste na referida conta de aproximadamente R$ 500 milhões”.

III.1.4 – Das Deficiências nos Controles Internos.

36.
A Acusação destaca as cartas-comentário das auditorias realizadas pela
Deloitte nas demonstrações financeiras elaboradas pelo Banco Panamericano,
referentes aos semestres findos em 30.06.06, 31.12.06, 30.06.07, 31.12.07,
30.06.08, 31.12.08, 30.06.09, 31.12.09 e 30.06.10, que teriam apontado falhas
nos controles internos contábeis e administrativos da Companhia. Dentre as
diversas falhas que teriam sido reveladas21, a Acusação menciona as adiante descritas:

i.
Relacionados aos controles internos contábeis:

a)
No tocante à rubrica Operações de Crédito
– PDD
(Grupamento do Ativo):

o Banco não tem como procedimento considerar as carteiras de
operações de crédito para fins de ‘arrasto’ dos clientes. [...]
recomendamos que, para fins de cálculo de provisão para créditos
de liquidação duvidosa, seja considerado o pior ‘rating’ [...]
[Cartas-Comentário de 31.12.06, 30.06.07, 31.12.07, 30.06.08 e
30.06.10].

Verificamos que o critério utilizado pelo Banco para contagem do
prazo de operações em atraso em dobro para os contratos com
prazo a decorrer acima de 36 meses, previsto na Resolução CMN
no 2.682/99, é o intervalo de tempo entre a data da primeira
parcela a pagar e a data da última parcela a pagar. Entretanto,
com base na interpretação do art. 4o, parágrafo 2o, da Resolução
CMN no 2.682/99, o critério correto para a contagem do prazo de
operações em atraso em dobro deveria ser a partir da data-base
do balanço até a data da última parcela a pagar. Tal fato provoca
distorção na determinação do “rating” dos clientes do Banco e na
provisão para créditos de liquidação duvidosa. [Cartas-Comentário
de 30.06.08, 31.12.08, 30.06.09 e 31.12.09]

b)
Referente às Operações de Crédito - Cessão de Crédito
(Grupamento do Ativo):

O Banco efetua operações de cessão de crédito, as quais são
definidas em reunião diária do Comitê de Caixa, e sua
operacionalização é seguida por atividades críticas cuja execução é
efetivada de forma manual [...]. Os procedimentos manuais no
processamento das informações críticas aumentam a possibilidade
de ocorrência de erros, tais como problemas de integridade,
validade e registro das informações, bem como propiciam
oportunidades para prática de atos ilícitos, impactando os
resultados
das
Demonstrações
Financeiras
[grifos
da
Acusação]. [Cartas-Comentário de 31.12.06, 30.06.07, 31.12.07,
30.06.08, 31.12.08, 30.06.09 e 31.12.09]

c)
Relativo
à
rubrica
Relações
Interfinanceiras
–
Correspondentes no País (Grupamento do Passivo):

O Banco efetua diversas cessões de crédito com coobrigação,
continuando responsável pelo recebimento mensal das parcelas e
respectivos repasses aos cessionários. Algumas parcelas de
operações cedidas são recebidas antecipadamente pelo Banco, que
as registra como obrigações com cessionário nessa rubrica de
correspondentes no País. [...] No momento do recebimento
antecipado, é calculado um desconto sobre o valor nominal das
respectivas parcelas. Todavia, verificamos que os valores
registrados como obrigação com os cessionários são os
valores nominais, ou seja, a diferença entre o valor
recebido antecipadamente e o valor nominal é registrada

como despesa do Banco no momento desse recebimento,
não sendo diferido até a data de vencimento das parcelas,
momento em que serão repassadas aos cessionários. [grifos
da
Acusação]
[Cartas-Comentário
de
30.06.07,
31.12.07,
30.06.08, 31.12.08, 30.06.09]

Verificamos em nossas análises de 30 de junho de 2008 que na
mesma base em que são controlados os valores referentes
às parcelas provenientes de contratos cedidos que foram
antecipadas, são também controlados os contratos em que
há inadimplência e nos quais houve entrega amigável ou
recuperação judicial dos bens dados em garantia. Segundo
informado pelo Departamento de Contabilidade, tais bens
são contabilizados a valor presente; porém, não nos foram
fornecidos a memória de cálculo ou o critério utilizado para
a contabilização desses valores. [grifos da Acusação] [Cartas-
Comentário de 30.06.08, 31.12.08, 30.06.09, 31.12.09]

Durante nossas análises, identificamos na base de dados de
antecipação de cessões parcelas com datas de vencimento
anteriores a 30 de junho de 2008, referente tanto a bens
apreendidos quanto a parcelas recebidas antecipadamente. Tais
parcelas não deveriam ter sido repassadas aos cessionários.
Questionamos a Administração sobre o motivo de existirem
parcelas vencidas nessa base, e, até o término de nosso
trabalho, não havíamos recebido nenhum esclarecimento.
[grifos da Acusação] [Carta-Comentário de 30.06.08]

ii.
Relacionados aos Controles Administrativos:

O Banco mantém registradas na rubrica “Despesas Antecipadas”
as despesas com comissões pagas a lojistas e promotores de
venda, as quais são apropriadas mensalmente ao resultado com
base no prazo médio dos contratos a que se referem as comissões.
Na
análise
das
despesas
antecipadas,
existem
algumas
deficiências no atual procedimento contábil e de controle adotado,
conforme sumarizado a seguir: O Banco não possui relação
analítica das despesas com comissões por contrato de
crédito, uma vez que o controle de amortização é feito de
forma global [...]; os controles auxiliares das despesas
antecipadas são processados em planilhas eletrônicas
(Excel) e não possuem evidência de conferência por pessoa
independente de quem as preparou. [grifos da Acusação]
[Cartas-Comentário de 31.12.06 e 31.12.08]

Embora os Sistemas CRK, AutBank, SGR, e-bank, PanSolution,
Aquarius e Windows 2000 possuam trilhas de auditoria ativas, não
há evidências de monitoramento periódico com relatórios para
revisão
de
“logs”
gerados.
[...]
A
inexistência
de
monitoramento das operações críticas nos sistemas, bem
como a ausência de informações, possibilita a não-
identificação ou a morosidade na identificação de operações
efetuadas com erros ou irregularidades em termos de
acesso, valores ou tipo de transação. [grifos da Acusação]
[Cartas-Comentário de 31.12.06, 30.06.07, 31.12.07]

Verificamos vulnerabilidade nos arquivos de transferência de
dados utilizados para interface entre os Sistemas PanSolution e
AutBank, uma vez que estes não podem ser editados pelo usuário
responsável.
A
manipulação
de
arquivos
de
interface
compromete a integridade e validade das informações,
podendo acarretar erros, ausência e contabilização em

contas indevidas. [grifos da Acusação] [Cartas-Comentário de
31.12.06]

Os arquivos de interface gerados pelos Sistemas CRK, Aquarius,
PanSolution e Contas Correntes e posteriormente importados pelo
Departamento de Contabilidade para o sistema AutBank não são
criptografados. [Cartas-Comentário de 31.06.07, 31.12.07,
30.06.08, 31.12.08, 30.06.09, 31.12.09 e 30.06.10]

A ausência de procedimentos efetivos de controle de acesso
[dos Sistemas CRK, Função, PanSolution, AutBank, dentre outros]
compromete a adequada segregação de funções, possibilita
a ocorrência de transações não autorizadas e dificulta a
identificação
imediata
de
usuários
com
acessos
inadequados à função do funcionário. [Cartas-Comentário de
31.12.07 e 30.06.08]

37.
Além dos comentários feitos pela auditoria externa, a SPS menciona três
expedientes emitidos pelo BACEN22 relacionados a procedimentos irregulares de
natureza contábil e operacional cometidos pela administração do Banco
Panamericano. O primeiro expediente23 relativo à data-base de 30.04.09 teria
consubstanciado o seguinte:

i.
O organograma apresentado indicava como responsável pela área de
Gerenciamento de Risco de Mercado o diretor-financeiro, também
responsável pela gestão de tesouraria, o que contraria as disposições
do Art. 10, §1o, da Resolução 3.464/2007;

ii.
Como agravante, consultado o Unicad, constatou-se que até esta data
não foi feita a indicação do diretor responsável pelo gerenciamento
desse risco, cujo prazo encerrou-se em 31.12.2007, consoante definido
no Art. 11, inciso I, do normativo acima citado;

iii.
O manual de políticas para a área de Tesouraria, [sic] não foi aprovado
formalmente pelo Comitê Financeiro ou pela Diretoria, continha
diversas lacunas e referências de normativos ou de instruções internas
faltantes, denotando a produção açodada de um documento sem os
cuidados de uma revisão;

38.
O segundo expediente24 relativo à data-base de 30.04.09 teria revelado
procedimentos irregulares de natureza operacional e deficiências de natureza grave
no tocante à regulamentação de Prevenção a Lavagem de Dinheiro – PLD.

39.
E o terceiro expediente25 relativo à data-base de 30.06.09 teria apontado as
irregularidades adiante descritas:

i.
Não classificação de operações de crédito de um mesmo cliente ou
grupo econômico a partir da operação de maior risco, para as
operações com saldo contábil abaixo de R$ 500,00 ou as que
apresentam garantia de hipoteca ou alienação fiduciária, contrariando
o disposto na Resolução 2.682/99, Art. 3o.

ii.
Utilização de contagem em dobro dos prazos de atraso para
classificação de risco de operações de crédito com prazo a decorrer
inferior a 36 meses, contrariando o disposto na Resolução 2.682/99,
Art. 4o, Parágrafo 1o.

iii.
Reclassificação de operações de crédito renegociadas em nível de risco
melhor do que a anterior renegociação, inclusive para operações em

prejuízo, mesmo sem a comprovação de amortização significativa da
operação ou fatos relevantes que justifiquem a mudança de nível de
risco, contrariando o disposto na Resolução 2.682/99, Art. 8o,
Parágrafo 1o.

iv.
Divergências entre as notas explicativas do balanço publicado de
30.06.09 item “3. Resumo das Principais Práticas Contábeis”, alínea f,
onde consta: “As operações renegociadas são mantidas no mínimo no
mesmo nível em que estavam classificadas anteriormente a
renegociação. As renegociações de operações de crédito que já haviam
sido baixadas contra provisão, e que estavam em contas de
compensação, são classificadas como nível H...” e a prática contábil
adotada por essa Instituição Financeira na reclassificação de operações, conforme item “c” acima, também apresentou inconformidade no item
“8.
PROVISÃO
PARA
CRÉDITOS
DE
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA”, onde informou que foram renegociados
créditos no Banco e no consolidado no montante de R$ 1.022 mil no
semestre findo em 30.6.2009, sendo que, segundo constatado nas
bases de dados fornecidas, foram renegociados R$ 154.355 mil nesse
semestre, contrariando assim os pressupostos contábeis básicos no
que tange a “Representação Adequada” e “Integridade” das
informações, conforme Resolução CFC 1.121/08. [grifos da Acusação]

40.
Este expediente teria revelado que, para a data-base de 30.6.09, a
insuficiência de provisão seria de R$350,3 milhões. Além disso, destacou a SPS, o
BACEN teria identificado deficiências de natureza grave nos controles internos das
áreas examinadas.

41.
Segundo a Acusação, os auditores da Deloitte teriam concluído26 que, “como
resultado dos nossos procedimentos, foram identificadas as deficiências
significativas e outras deficiências de controle interno que, no nosso julgamento
profissional, são de importância suficiente para merecer a atenção da
Administração do Banco e de suas controladas [....]”.

42.
De posse de tal documentação, a SPS concluiu terem sido amplamente
constatadas falhas significativas nos controles internos do Banco Panamericano,
que teriam criado as condições propícias ao aparecimento, desenvolvimento e
perpetuação das irregularidades contábeis. Destacou ainda que boa parte das
falhas já teria sido objeto de cartas-comentários e, portanto, seria de conhecimento
da administração do Banco Panamericano.

III.1.5 – Da responsabilidade pelas fraudes contábeis.

III.1.5.1 – Da diretoria.

43.
Para a Acusação, o diretor-financeiro e de relações com investidores Wilson
de Aro estaria diretamente envolvido em todas as fraudes contábeis, vez que
seriam “diversas as provas que demonstram a sua participação direta em todos os
ilícitos contábeis apurados. Trechos de mensagens eletrônicas transcritas
evidenciam as determinações por ele exaradas no sentido de adulterar resultados.
Corroborando as provas documentais, diversos depoentes fizeram referência direta ao
então Diretor-Financeiro como principal responsável pelas irregularidades contábeis”.

44.
Diante disso, a Acusação atribuiu responsabilidade para Wilson Roberto de
Aro por ter participado ativamente das irregularidades que teriam falseado em
cerca de R$4,3 bilhões as reais condições financeiras do Banco Panamericano, em
violação ao disposto no art. 154, caput, da Lei no 6.404, de 1976.

45.
Já Rafael Palladino ocupava, à época, a posição de Diretor-Superintendente
do Banco, sendo atribuição de seu cargo coordenar os negócios da Companhia e
orientar as atividades dos demais Diretores.

46.
Para a SPS, Rafael Palladino teria administrado o Banco de forma
centralizadora27, participando das discussões relativas à manipulação da PDD e
demonstrando pleno conhecimento dos problemas junto ao BACEN. Ademais, a
Acusação concluiu que o diretor-presidente do Banco teria se mostrado consciente
das dificuldades de liquidez pelas quais estaria passando a instituição, de sorte que
ele teria tido pleno conhecimento das irregularidades cometidas para obter
resultados incompatíveis com a situação econômica do Banco Panamericano, em
violação ao disposto no art. 154, caput, da Lei no 6.404, de 1976.

47.
Segundo a SPS, o diretor de crédito Adalberto Savioli teria reduzido, com
auxílio de Wilson de Aro e Rafael Palladino, a conta de PDD artificialmente mediante
a reclassificação de créditos e redução do “desconto concedido” e por meio da
transferência da carteira de cartões de crédito do Banco para a Panamericano
Administradora, atos que teriam resultado em ajustes de cerca de R$500 milhões
nas demonstrações financeiras do Banco, tendo, por consequência, violado o
disposto no art.154, caput, da Lei no 6.404, de 1976.

48.
A Acusação também aponta para a participação do diretor de tecnologia Eduardo
de Ávila Pinto Coelho nas fraudes contábeis. Ao longo da investigação teria sido constatado
o conhecimento de Eduardo de Ávila com o fechamento do sistema “Pansolution” em
atraso, conforme teria revelado mensagem eletrônica28 acostada aos autos.

49.
A reclassificação da carteira de créditos cedidos para a carteira própria e a
interferência manual de dados no sistema de análise de risco de crédito das operações com
cartão teriam sido realizadas por meio da área de tecnologia da informação.

50.
Dessa forma, no sentir da Acusação, Eduardo de Ávila deve ser
responsabilizado pelas irregularidades detectadas, por violação ao disposto no
art. 154, caput, da Lei n.o 6.404, 1976.

51.
Quanto aos demais diretores, a Acusação entendeu que os cargos por eles
ocupados não teriam relação direta com as irregularidades, razão pela qual não
lhes foi imputada responsabilidade relativa às fraudes contábeis.

III.1.5.2 – Do comitê de auditoria.

52.
Para a Acusação, as graves deficiências apresentadas pelos controles
internos, o montante das irregularidades contábeis apuradas, bem como a
transferência de vultosos recursos sem fundamentação econômica do Banco para
partes relacionadas revelariam que o comitê de auditoria do Banco Panamericano teria
falhado em seu dever estatutário de supervisionar a efetividade dos controles internos.

53.
A SPS cita o teor das cartas-comentário emitidas pela Deloitte nos anos de
2007, 2008, 2009 e 2010 que já teriam feito referência (i) aos riscos de
procedimentos manuais na realização das cessões de crédito, (ii) às reiteradas
falhas nos procedimentos de constituição da PDD e (iii) aos problemas na contabilização da
rubrica “Correspondentes no País” constante do Grupamento do Passivo.

54.
No tocante às informações financeiras emitidas em 30.06.10, a Acusação
registra que “estas foram também referendadas pelo Comitê mesmo depois de se
conhecer o teor dos expedientes emitidos pelo BACEN, em especial aquele que
revelou a existência de procedimentos irregulares de natureza contábil e
operacional com reflexos no cálculo da PDD, cujo montante chegou a R$ 95,9

milhões, e de deficiências de natureza grave nos controles internos do Banco
Panamericano”. A esse respeito, Carlos Assi, José Skupien e Jair Galvadão teriam
declarado29 o seguinte:

É bem verdade que o BACEN fez apontamentos relativos à rubrica
específica “provisão para devedores duvidosos” em março de 2010
mediante a carta Desup/GTSP4/Cosup – 04 – 2010/0127. Mas
também é verdade que a solução da questão teve a participação do
Comitê de Auditoria, que acompanhou de muito perto essa situação,
até ser adequadamente resolvida, bem como tal fato foi
devidamente comunicado ao Conselho de Administração.

Realmente, o Comitê de Auditoria tomou à época todas as medidas
cabíveis para a investigação dos referidos apontamentos feitos pelo
Banco Central, conforme se depreende da ata da 64a reunião do
Comitê de Auditoria do Banco Panamericano.

Após diversos entendimentos e trocas de correspondências, o Banco
Panamericano recalculou o saldo da rubrica “provisão para
devedores duvidosos” no montante de R$ 95,9 milhões, conforme
estimativas do Banco Central, bem como fez constar esse recálculo
nas suas Demonstrações Financeiras do mês de maio de 2010.

Desde já vale salientar que tal questão relativa à provisão para
devedores duvidosos é absolutamente diversa da fraude e
manipulação contábil, a qual pôde apenas ser descoberta após a
condução do Inquérito Policial [....].

55.
Para a Acusação, “[a]o alegarem terem acompanhado de perto esse
processo, os integrantes do Comitê de Auditoria dão prova de sua omissão. Ao se
depararem com informações relacionadas a falhas graves, deveriam buscar
conhecer sua origem”. Cabe mencionar que a alegação dos membros daquele
Comitê de que a ‘questão relativa à provisão para devedores duvidosos é
absolutamente diversa da fraude e manipulação contábil’ (item 54) não merece
prosperar. Isto porque (i) a inconsistência na PDD era o reflexo da contabilização
irregular das cessões de crédito e (ii) o expediente do BACEN foi cristalino ao
afirmar que o Banco informara menos cessões de crédito do que realmente
realizara, tal como constante de seus sistemas (vide item 0-d)”. Acrescentou que
“as reuniões do Comitê de Auditoria não tratavam de questões relacionadas às
operações de crédito, principal atividade da Instituição Financeira, nem sobre os
vultosos pagamentos feitos pelo Banco às sociedades Panamericano Administradora
e Panamericano Prestadora, que, por se tratarem de partes relacionadas,
mereceriam maior cuidado daqueles que se prestam a supervisionar a fidedignidade
de informações financeiras”.

56.
No entender da Acusação, os membros do Comitê de Auditoria teriam se
limitado a tratar de matérias periféricas, sem abordar pontos de maior importância,
como os feitos pela Deloitte nas cartas-comentário, confiando em estruturas de
governança flagrantemente frágeis.

57.
Por tais razões, a Acusação concluiu que os membros do comitê de auditoria
Carlos Corrêa Assi, Jayr Viegas Gavaldão e José Roberto Skupien teriam deixado de
supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros emitidos pelo
Banco Panamericano, omitindo-se na obtenção de informações necessárias à
correta supervisão das atividades financeiras do Banco Panamericano, em violação
ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404, de 1976.

III.1.5.3 – Do conselho de administração.

58.
Segundo a Acusação, teria havido sinais de alertas suficientes para provocar
os conselheiros a fiscalizarem a diretoria do Banco Panamericano. A Acusação cita o
teor das cartas-comentários emitidas pelos auditores externos, que teriam trazidos
apontamentos sobre diversas falhas nos controles internos do Banco, sendo elas
dirigidas à administração. Por reiteradas vezes teria havido menção a essas falhas.

59.
A Acusação respalda o seu entendimento aduzindo o expediente do BACEN
que teria culminado com ajustes de cerca de R$ 95 milhões na conta de PDD, em
razão de o Banco Panamericano ter realizado menos cessões de créditos do que
realmente fizera, numa diferença de mais de R$ 150 milhões, “contrariando assim
os pressupostos contábeis básicos no que tange a ‘Representação Adequada’ e
‘Integridade’ das informações”. Mesmo
ciente deste grave problema, os
conselheiros, a exemplo do comitê de auditoria, não teriam investigado a origem,
nem as suas causas30.

60.
Além disso, a Acusação menciona outros sinais de alerta que seriam de
conhecimento dos conselheiros que participavam do conselho de direção do GSS, o
qual se destinava a discutir assuntos relevantes das sociedades integrantes do
grupo. Dele participavam os conselheiros Luiz Sandoval, Guilherme Stoliar, João
Pedro Fassina, Wadico Bucchi e Rafael Palladino.

61.
Diversas discussões sobre as dificuldades de liquidez do Banco
Panamericano teriam ocorrido no âmbito do conselho de direção a partir de 2008,
conforme descrito pela Acusação:

a) Em 11.09.08, na Reunião31 do Conselho de Direção CD-006/08, Luiz
Sandoval orientou Rafael Palladino a reduzir o volume de
financiamento do Banco Panamericano em razão da dificuldade de
captação de recursos pela qual a instituição passava. Segundo fora
discutido, havia menos liquidez no mercado financeiro.

b) Em 30.09.08, o Conselho de Direção reuniu-se extraordinariamente
para tratar dos impactos da crise financeira mundial nos bancos
brasileiros, em especial no Banco Panamericano. A preocupação com
possível falência do Banco Panamericano em face da crise econômica
restou consignada na Ata da Reunião32 CD-007/08 do Conselho de
Direção.

c)
Em 14.10.08, o Conselho de Direção33 reuniu-se novamente e,
relativamente à situação do Banco Panamericano, discutiu-se a
existência de resgates antecipados, a necessidade de o Banco operar
com fluxo de caixa mínimo e o possível aumento da inadimplência.

d) Em 13.11.08, Rafael Palladino revelou34 ao Conselho de Direção que a
saída de recursos do “caixa” do Banco Panamericano fora de R$ 1
bilhão, que foram cobertos por meio de captações que alcançaram
R$ 1,4 bilhão. Em continuidade, Rafael Palladino revelou que o
resultado no mês de setembro, orçado em R$ 33 milhões, fora de
R$ 23 milhões, aduzindo também que havia forte retração na
demanda por empréstimos, cujos números apresentados por ele ao
Conselho demonstraram as dificuldades na geração de novos receitas
para o Banco.

e) Em 18.12.08, conforme Ata35 de Reunião do Conselho CD-010/08,
discutiu-se que o resultado do Banco Panamericano foi afetado em
razão da crise financeira mundial, tendo ficado cerca de R$ 23
milhões abaixo do esperado para o mês de outubro.

f)
Em 22.01.09, na Reunião36 do Conselho CD-001/09, restou patente a
preocupação dos membros do Conselho de Direção do GSS com a
saúde financeira do Banco Panamericano, inclusive foram discutidas
alternativas para o problema de liquidez do Banco, que passaria a
apresentar fluxo de caixa negativo a partir do próximo mês: (i)
associação com a Caixa Econômica Federal, (ii) associação com o
Banco do Brasil, (iii) venda para Bradesco, Itaú ou Santander ou (iv)
venda para o Banco Central, considerada a pior alternativa em razão
de os administradores não poderem definir o preço de venda. Nessa
reunião, após as propostas serem discutidas, os Conselheiros por
unanimidade decidiram tentar associar-se à CEF ou ao Banco do Brasil, e,
caso isso não fosse possível, vender o Banco para o Bradesco S.A.

g) Em 12.02.09, na Reunião37 do Conselho CD-002/09, as discussões
sobre o Banco Panamericano foram as seguintes: De acordo com os
relatos feitos pelo Diretor Superintendente do Banco Panamericano ao
Conselho de Direção do GSS, a situação era gravíssima, cogitando-se
até a venda do Banco para o BACEN, em face das dificuldades
enfrentadas
pela
Instituição
Financeira.
Evidenciavam-se
as
dificuldades decorrentes da crise financeira mundial, que atingiu
grande parte das instituições financeiras, principalmente como
decorrência da escassez de crédito.

62.
Para a Acusação, a contradição entre discursos pessimistas no âmbito do
conselho de direção e bons resultados nas demonstrações financeiras do Banco
seriam evidências que exigiriam um aprofundamento pelo conselho de
administração das análises prévias à aprovação das demonstrações financeiras.

63.
Assim, a SPS concluiu que não teria havido diligência por parte de Luiz
Sebastião Sandoval, Guilherme Stoliar, João Pedro Fassina e Wadico Bucchi,
membros do conselho de administração do Banco e do conselho de direção da SSL,
de analisar criticamente as demonstrações financeiras do Banco Panamericano
referentes aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, em violação ao disposto no art.
153 da Lei n.o 6.404/76.

64.
No que se refere à atuação de Rafael Palladino, único conselheiro que
também teria exercido cargo executivo na diretoria do Banco, a SPS ressalta que
sua conduta teria natureza diversa dos demais conselheiros, uma vez que ele teria
participado da execução das fraudes. Por tal razão, para a SPS, Rafael Palladino
teria votado pela aprovação de demonstrações financeiras ciente de que elas não
teriam refletido a real situação econômico-financeira da companhia, agindo,
portanto, em infração ao disposto no art. 155, caput, da Lei n.o 6.404, de 1976.

65.
Quanto aos conselheiros Carlos Correa Assi e Luis Paulo Rosenberg, a
Acusação entende que eles teriam faltado com diligência por deixarem de analisar
criticamente as demonstrações financeiras do Banco Panamericano de 2007, 2008 e
2009, vez que as teriam aprovado cientes (i) das graves dificuldades enfrentadas
pela Instituição Financeira, ainda que não com o mesmo nível de detalhamento
detido pelos conselheiros que também eram membros do Conselho de Direção da
SSL, e (ii) das importantes falhas na estrutura de governança e de controles
internos do Banco Panamericano, em violação ao disposto no art. 153 da Lei n.o
6.404, de 1976.

III.2 – Das Transferências de Recursos do Banco Panamericano.

III.2.1 – Da transferência de recursos do Banco Panamericano para empresas
ligadas à SSL sem suporte documental e fundamentação econômica.

66.
De acordo com os auditores internos38, o Banco Panamericano teria
desembolsado a título de comissão, no período de junho de 2008 a outubro de
2010, para as sociedades Panamericano Administradora, Panamericano Prestadora
e Panamericano Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Panamericano
DTVM”) os valores a seguir descritos:

Tabela 2 – Valores transferidos do Banco a sociedades do GSS.

Empresa
2008
2009
2010
Total
Panamericano
Administradora
68.819.000,0
0
140.411.750,
00
194.340.500,
00
403.571.250
,00
Panamericano DTVM
4.505.000,00
9.283.000,00
8.305.000,00
22.093.000,
00
Panamericano
Prestadora
63.332.525,0
0
131.950.600,
00
141.544.500,
00
336.827.625
,00
Total
136.656.525
,00
281.645.350
,00
344.190.000
,00
762.491.875
,00

67.
Em complemento, referidos auditores teriam levantado todas as saídas da
Tesouraria às referidas sociedades, bem como as notas fiscais por elas emitidas
entre junho de 2008 e outubro de 2010. Após essa análise, teria sido possível
verificar outras transferências que não teriam sido identificadas, cujos montantes
no período referido estão a seguir descritos:

Tabela 3 – Total de valores transferidos após conciliação com Tesouraria,
2008-2010.

Empresa
Total Repasse
(A)39
Total Notas
(B)40
Diferença (A-
B)
Panamericano
Administradora
547.403.687,50
474.471.099,58 72.932.587,92
Panamericano DTVM
29.782,00
0,00
29.782,00
Panamericano
Prestadora
346.774.625,00
354.472.131,02 -7.697.506,02
Total
894.208.094,50 828.943.230,60 65.264.863,90

68.
Com intuito de atender a questionamento formulado pelo BACEN sobre a
comprovação dos serviços prestados pela Panamericano Administradora e
Panamericano Prestadora que suportariam tais pagamentos, foi elaborado o Relatório de
Auditoria PAN 074/1141, cujos principais excertos estão a seguir reproduzidos:

[...]
não
encontramos
comprovação
que
dê
suporte
para
pagamentos de comissões pela prestação de serviços das empresas
Panamericano Prestadora de Serviços Ltda. e Panamericano
Administradora de Cartões de Crédito Ltda., pois segundo
informações, esses valores tinham intuito de cobrir os custos,
gastos e obrigações das referidas empresas. Esses pagamentos
ocorriam da seguinte forma: 1. A Tesouraria encaminhava e-mail
informando a Contabilidade o valor da transferência que tinha
efetuado no dia, a título de adiantamento de comissão: 2. Com base
nessa informação, a Contabilidade cadastrava o adiantamento no
sistema Oracle e encaminhava requisição para o Contas a Pagar
liberar somente a contabilização, visto que, a transferência de

recursos financeiros já havia sido efetuada na Tesouraria; e 3. O
total dos adiantamentos do mês era informado aos gestores da
contabilidade Geral e Contabilidade Fiscal, que após suas análises,
aprovavam os totais de despesa de comissão a serem contabilizados
para cada empresa e a respectiva emissão das notas fiscais.

[....] ficou evidente que os pagamentos de comissões eram
realizados de forma aleatória, não tendo procedimento definido
contratualmente, porque na Pan. Prestadora de Serviços consta que
a forma de remuneração ocorrerá conforme aditamento não
localizado e na Pan. Adm. de Cartões consta que a comissão será
definida pelas partes, quando os empréstimos/financiamentos
superarem o valor de R$ 40.000.000,00. Além disso, não há
memória de cálculo ou qualquer indício de que as comissões fossem
baseadas em critérios de produção.

69.
Ainda sobre o tema, a SPS destacou a carta-relatório42 emitida pela Price:

[...] a ocorrência de pagamentos de valores por prestação de
serviços por parte da Administradora e Prestadora ao Banco sem a
adequada composição analítica e suporte contratual. Com base em
informações obtidas junto a Contabilidade do Banco, os valores
eram pagos e contabilizados mediante comunicação interna advinda
da área de Contas a Pagar, sendo a definição dos valores não
conhecida
ou
observável.
Exemplo:
pagamento
de
R$ 17.000.000,00 em janeiro de 2010, do Banco para a
Administradora.

70.
Tendo em vista a falta de critérios para os pagamentos efetuados pelo Banco
para as sociedades ligadas ao GSS, especialmente à Panamericano Administradora
e à Panamericano Prestadora, o gerente de Contabilidade do Banco Panamericano
teria declarado43 que:
[...] antes da abertura de capital, os contratos de comissão eram
estabelecidos em valores fixos, que sofriam aditivos conforme a
necessidade de caixa da Administradora; que após a abertura de
capital, em razão de orientação fornecida por escritório de
advocacia, foram alterados os contratos que passaram a prever
cláusulas de remuneração variável de acordo com a produção,
porém, foram estabelecidas faixas baixas de produção, de forma a
prevalecer a última faixa, que determinava a livre pactuação da
remuneração; que, ao serem estabelecidas faixas baixas de
produção, na prática era sempre alcançada a última faixa; que, de
fato, não havia correspondência entre os serviços prestados e a
remuneração pactuada; que as comissões eram pagas de acordo
com a necessidade de caixa da Administradora e da Prestadora; que
essas
empresas
trabalhavam
exclusivamente
para
o
Banco
Panamericano; que a parte estrutural da Administradora como,
dentre outras, as áreas de venda e cobrança, funcionava dentro do
Banco Panamericano.

[...] que, em relação à Administradora e à Prestadora, os
resultados eram controlados, sempre positivos, porém sem grandes
lucros, para evitar o pagamento de tributos.

71.
Neste mesmo sentido teria sido a declaração do ex-diretor-superintendente
Rafael Palladino44:
[...] toda estrutura comercial do Banco estava na Prestadora de
serviços; que a estrutura do Banco era pequena, ficando a maior
parte dos funcionários na Prestadora e na Administradora; que
havia franquias remuneradas pela produção realizada, de acordo
com faixas estabelecidas em contrato; que na Administradora as
receitas e os custos eram equilibrados para zerar o lucro no intuito

de evitar desvio de dinheiro do Banco para essas empresas; que
essa foi uma questão muito levantada por investidores quando da
abertura do capital; que, a solução encontrada para garantir a
confiança do investidor era zerar o lucro; que, em razão da sinergia
existente entre essas sociedades, funcionários do back Office
compartilhavam funções de todas as empresas, porém a parte
comercial, relativa à venda dos produtos em si, era separada; que,
apesar da existência de compartilhamento do back Office, elas
tinham indicadores individuais de desempenho”.

72.
Segundo a Acusação, os contratos45 celebrados entre o Banco Panamericano
e essas duas sociedades não teriam elementos suficientes que permitissem auferir
o valor devido de acordo com a contraprestação de serviços. Isto porque o contrato
firmado com a Panamericano Prestadora teria previsto que a remuneração seria
definida em aditivos, os quais não teriam sido apresentados. Já o contrato46
firmado com a Panamericano Administradora teria definido uma remuneração
mensal de acordo com o volume de empréstimos e financiamentos, que sempre se
situaria em patamar cuja remuneração deveria ser definida pelas partes.

73.
Diante disso, a SPS afirmou que, não obstante a falta de controle, não só
pela forma contratual acima referida, como também por meio de diversos
depoimentos que afirmavam não ter havido correspondência entre os serviços
prestados e a remuneração, a declaração de Rafael Palladino no sentido de que “as
receitas e os custos da Administradora eram equilibradas para zerar o lucro no
intuito de evitar desvio de dinheiro do Banco para essas empresas” seria prova
cabal de que as comissões teriam sido pagas de acordo com a necessidade de caixa
da Panamericano Administradora e da Panamericano Prestadora, sem qualquer
correspondência efetiva entre os serviços prestados e o valor transferido.

74.
A Acusação registra que a utilização de “conta de chegada” para “zerar” o
resultado da Panamericano Administradora e da Panamericano Prestadora
demonstraria que, independentemente da eficiência de suas respectivas estruturas,
estas sociedades jamais teriam prejuízos, podendo ser a elas atribuídas quaisquer
despesas e obrigações, uma vez que sempre haveria recursos suficientes para
suprir suas necessidades de caixa.

75.
Para a SPS, não haveria como controlar o valor das contraprestações
efetivamente devidas em razão dos serviços prestados, vez que faltariam
documentos hábeis a demonstrar o valor efetivamente devido a cada mês, de sorte
que essas operações realizadas entre partes relacionadas não teriam sido
comutativas, conforme estabelece o art. 245 da Lei n.o 6.404, de 197647.

76.
A Acusação consigna que valores transferidos do Banco para essas
sociedades também teriam incluído pagamento de bônus para os administradores
vinculados ao GSS, bem como outros valores que teriam sido utilizados para custear
despesas de outras sociedades do Grupo, sem qualquer vínculo com o Banco
Panamericano, em frontal violação ao disposto no art. 245 da Lei n.o 6.404/76.

77.
De um lado, Wilson de Aro e Adalberto Savioli teriam sido os responsáveis
pelo Banco Panamericano na contratação dos serviços e, de outro, Rafael Palladino
e Luiz Bruno pela Panamericano Administradora e da Panamericano Prestadora.

78.
Assim, a Acusação entendeu que Wilson de Aro e Adalberto Savioli teriam
realizado transferências aleatórias a sociedades coligadas sem qualquer suporte
documental que justificasse a despesa, sem observar condições estritamente
comutativas, em violação ao disposto no art. 245 da Lei n.o 6.404/76.

79.
Já Rafael Palladino e Luiz Bruno teriam atuado na outra ponta, tendo,
portanto, ciência do teor da contratação. A Acusação também aponta provas de que
Luiz Sandoval48 teria pleno conhecimento do fluxo de caixa do Panamericano e de
que os recursos utilizados pela Panamericano Administradora para o cumprimento
de suas obrigações seriam oriundos do Banco.

80.
Desta maneira, Luiz Sandoval, Rafael Palladino e Luiz Bruno teriam tido
ciência da utilização de recursos do Banco Panamericano para cumprimento de
obrigações do GSS por meio de transferências de recursos realizadas entre o Banco
Panamericano e as sociedades ligadas ao Grupo, sem qualquer comutatividade ou
relação de correspondência com os serviços prestados, em violação ao referido art. 245.

III.2.2 – Da não inclusão da Panamericano Administradora e da Panamericano
Prestadora no balanço consolidado do Banco Panamericano.

81.
Segundo
a
SPS,
a
Panamericano
Prestadora
e
a
Panamericano
Administradora teriam prestado serviços relevantes ao Banco e teriam como
principal rendimento a transferência mensal destes recursos, supostamente a título
de comissão, realizada pela Companhia. Para a Acusação, a relação de dependência
entre o Banco e essas sociedades seria evidente.

82.
Neste sentido, a Acusação pontuou que “não bastasse a relação de
dependência verificada, a comunhão de interesses era tamanha que a
Panamericano Administradora e a Panamericano Prestadora utilizavam recursos
humanos e até mesmo espaço físico do Banco Panamericano para realizar as suas
atividades rotineiras, não havendo qualquer tipo de controle sobre os recursos
utilizados”. Acrescentou que “não só a relevância da participação das duas
sociedades na atividade do Banco, (...) como também do fato de que havia
verdadeira confusão entre as sociedades, sendo compartilhados não só recursos
humanos, como também espaço físico e demais recursos materiais”.

83.
A SPS registra que o art. 249 da Lei n.o 6.404/76, em seu parágrafo único,
estabeleceria a possibilidade de a CVM expedir normas sobre sociedades cujas
demonstrações deveriam ser abrangidas na consolidação de companhias abertas.
Regulamentando a “inclusão de Entidades de Propósito Específico – EPE nas
demonstrações contábeis consolidadas das companhias abertas” teria sido
elaborada a Instrução CVM n.o 408/04, que, em seu art. 1o, privilegiaria a efetiva
essência da relação existente entre a entidade que reporta e aquelas que deveriam
ser abrangidas pelo processo de consolidação.

84.
Para a SPS, no caso concreto teria sido constatada não só a relevância da
participação das duas sociedades na atividade do Banco, seja em razão do volume
financeiro, seja como decorrência da importância das atividades para o Banco,
como também haveria verdadeira confusão entre as sociedades, na medida em que
teriam compartilhados não somente recursos humanos como também espaço físico
e demais recursos materiais. Dessa forma, teria restado evidenciado o alinhamento
político das sociedades, a exigir o seu tratamento de forma consolidada.

85.
Por tal razão, a Acusação entende que caberia a Wilson Roberto de Aro,
responsável pela elaboração das demonstrações financeiras, a consolidação das
demonstrações financeiras do Banco Panamericano com informações referentes à
Panamericano Prestadora e Panamericano Administradora, conforme determinação
contida no parágrafo único do art. 249 da Lei n.o 6.404/76, c/c o art. 1o da
Instrução CVM n.o 408/04.

III.2.3 – Da transferência de recursos de empresas ligadas à SSL para
administradores do Banco Panamericano – “Política” de Remuneração Variável.

86.
Segundo consta da Acusação, auditores internos do Banco Panamericano
teriam identificado pagamentos realizados por empresas ligadas à SSL a sociedades
constituídas pelos administradores do Banco, conforme constam dos Relatórios49 de
Auditoria PAN 002 e 025/11 e estão adiante resumidos:

Tabela 4 - Resumo dos Pagamentos (01.01.08 a 30.11.10).

Empresa
2008
2009
2010
Total
Alphamark
453.677,00
1.018.812,00
922.416,55
2.394.905,55
Boafonte
504.596,01
1.315.117,27
50.000,00
1.869.713,28
Cavi
1.787.790,92
3.578.571,19
150.000,00
5.516.362,11
Cluster
345.594,98
471.594,97
272.634,98
1.089.824,93
Focus
4.026.840,00
7.969.068,00
850.000,00
12.845.908,0
0
GAPC
60.000,00
645.252,00
50.000,00
755.252,00
Inovação
661.916,00
300.626,00
0,00
962.542,00
JPF
1.578.713,43
2.344.728,00
1.921.018,50
5.844.459,93
Lupo
4.705.167,96
7.285.225,51
1.778.600,00
13.768.993,4
7
Max Control
Assessoria
4.053.308,35
6.948.859,06
994.750,00
11.996.917,4
1
Max Control Evento
2.942.430,87
3.743.000,00
1.200.278,00
7.885.708,87
Report
2.124.245,00
3.490.316,00
150.000,00
5.764.561,00
Teixeira de
Carvalho
1.130.635,24
2.195.963,02
2.250.927,93
5.577.526,19
Total
24.374.915,7
6
41.307.133,0
2
10.590.625,9
6
76.272.674,7
4

87.
Indagado sobre o tema, o gerente de contabilidade fiscal do Banco teria
respondido50 que “sabia que eram destacados mensalmente valores para
pagamento de honorários de Diretores, que sabia porque perguntava para Wilson
Roberto de Aro; que entendia ser um procedimento normal o fato de provisionar
honorários a pagar; que não havia muitas formalidades no procedimento em
questão; que não se recorda de haver formalizações por parte de Wilson de Aro.
[....] que não tinha documento suporte para realizar tais provisões, que fazia tais
provisões a pedido de Wilson Roberto de Aro”.

88.
Para a SPS, a informalidade dos pagamentos para sociedades de
propriedade dos administradores do Banco Panamericano teria restado flagrante
com o teor das mensagens51 eletrônicas trocadas entre Carla de Lucca Lutfi,
funcionária da gerência de custos do Panamericano, e Wilson Roberto de Aro.
Nelas, Carla Lutfi teria revelado que pagamentos estavam sendo realizados
periodicamente pelo “Contas a Pagar” sem que houvesse contrato ou Pedido de
Aprovação (“PA” – documentação exigida pelo manual de controles internos52),
tendo solicitado o “de acordo” de Wilson de Aro para continuar a efetuar
pagamentos para a JPF, Matsuo, Lupo, Alphamark, dentre outras, inclusive
empresas do GSS.

89.
Perguntado sobre os pagamentos recebidos por meio de suas sociedades,
Rafael Palladino53 teria afirmado que:

[...] recebia bônus em razão do resultado gerencial de todas as
empresas, inclusive do Banco; que a política de pagamento de

bônus era de 10% para o controlador, Senor Abravanel, e 10% para
os demais executivos; que dos 10% destacados para os executivos,
2,7% eram encaminhados à Holding – que tinha 10 executivos – e o
resto permanecia com os executivos da divisão financeira, sendo
1,3% para o depoente, 2,7% para os demais Diretores e 3,3% para
os outros executivos da divisão; que essa política de distribuição de
bônus existia por escrito; que a maior parte do resultado gerencial
da divisão financeira provinha do Banco, respondendo por cerca de
60% do lucro, que após a abertura do capital do Banco
Panamericano, passou a receber esses valores por meio das
sociedade de capital fechado da divisão financeira.

90.
Questionado a respeito, Luiz Sebastião Sandoval54, presidente do GSS e do
conselho de administração do Banco, teria declarado que:

[...] em relação à participação dos lucros, o declarante esclarece
que a regra é que 10% de tudo o que o grupo obtém como lucro é
distribuído entre Diretores, gerentes e empregados e 10% é dado
ao acionista majoritário (SILVIO SANTOS); que, cada empresa tem
direito a um percentual; que a participação da holding é de 2%
sobre o resultado consolidado; que desses 2% o declarante recebia
1,2%; que os Diretores recebem participação nos lucros por meio
de suas respectivas pessoas jurídicas; que todos os Diretores
recebem participação nos lucros por meio de suas respectivas
pessoas jurídicas com o objetivo de receber dividendos do grupo.

[...] que a remuneração dos administradores do banco e das demais
empresas do grupo eram estabelecidas pelo CONSELHO DE
DIREÇÃO DO GRUPO; que as remunerações dos diretores do banco
eram pagas mediante a emissão de notas fiscais de empresas
abertas por eles com a única exclusividade [sic] de receber a contra
remuneração pelos trabalhos exercidos no grupo; que a vantagem
para o grupo era o não pagamento dos tributos previdenciários.

[...] que o interrogado aprovava os valores pagos com base nos
resultados apresentados nos balanços e, previamente, auditados
pelas empresas de auditoria; [....] que na qualidade de presidente
do grupo tinha prerrogativa de determinar o pagamento de
gratificações por fatos excepcionais com sobras remanescentes da
verba destinada à participação nos lucros do grupo; que indagado
em qual documento estava formalizada esta prerrogativa em
relação ao banco, respondeu que se trata de uma praxe não escrita,
existente no Grupo há quarenta anos.

[...] a norma foi aprovada pelo Conselho de direção do grupo, há
mais de 35 anos, antes mesmo de ser presidente da Holding; que o
pagamento era feito pela divisão e não necessariamente pelo
Banco; que podia ser realizado por outras empresas da divisão; que
o vice presidente estabelecia qual empresa deveria ser a
responsável pelo pagamento, com base no resultado da divisão;
que o pagamento era feito em mais de uma parcela, tendo por
base, inicialmente, o resultado de outubro, e, posteriormente,
utilizava-se o fechamento do balanço de dezembro para se
estabelecer o percentual sobre o resultado devido; que se o vice
presidente pagou utilizando dinheiro do Banco, teria feito de forma
irregular.

91.
O ex-diretor de Crédito do Banco Adalberto Savioli55, questionado acerca
dos pagamentos recebidos por meio da Report, teria respondido que:

[...] a partir de 2002, os Diretores passaram a receber via pessoa
jurídica, havendo a necessidade de abrir empresas para
recebimento de remuneração; que a determinação teria partido de

Sandoval e Rafael Palladino, sendo este último o responsável pela
comunicação aos Diretores do Banco; que a bonificação decorria de
uma política do grupo Silvio Santos; que abriu, então, a empresa
para receber remuneração e bônus; que, a partir de determinado
momento, que não sabe precisar, mas que provavelmente foi logo
após o IPO, passou a receber em pro labore, com holerite, em conta
corrente (pessoa física) e também por bonificação via pessoa
jurídica.

[...] a política determinava que aproximadamente 80% do resultado
era distribuído, sendo cerca de 60% para o acionista, cerca de 30%
ficava no próprio negócio e os outros 10% eram distribuídos entre
os funcionários do Banco, sendo 3,3% aos Diretores; que a parte
que lhe cabia era de 0,5%; que esse montante era pago em
parcelas, incidindo nos exercício futuros; que com a entrada do
novo sócio – Caixa Econômica Federal – em 2009, as parcelas
pendentes do bônus foram antecipadas; que todo mês emitia notas
fiscais com o valor estabelecido; que as metas estabelecidas para a
sua Diretoria não eram sobre o resultado do Banco, mas sim
voltadas a crédito, de natureza operacional, como, por exemplo,
carteira não rentável, operação de faixas de PDD, qualidade da
carteira de crédito, dentre outras.

92.
Questionado sobre os pagamentos recebidos por meio de sua sociedade,
Luiz Bruno56 afirmou que:

[....] em razão do IPO, houve orientação do escritório Mattos Filho
no sentido de se alterar a forma de pagamentos feitos aos
Diretores, para que eles passassem a receber por meio de pró-
labore e não por meio de pessoa jurídica; que, anualmente, havia
gratificações; que havia metas discriminadas a serem cumpridas;
que o bônus era pago de acordo com as metas atingidas; que as
metas do jurídico eram muito difíceis de serem atingidas, já que
havia exigências de redução de custos em matérias de difícil
controle, como redução de gastos com taxas cartorárias; que não
podia abrir mão da qualidade dos advogados contratados; que
recebia bônus anualmente, geralmente na faixa de R$ 500 mil; que,
em razão dos trabalhos realizados para viabilizar o IPO, em razão
do aumento de trabalho, houve aumento da gratificação; que,
quando foi realizada a operação com a Caixa, houve o pagamento
de uma gratificação adicional a todos aqueles que colaboraram com
a operação; que a gratificação era paga contra apresentação de
recibo; que não acompanhava quem depositava o dinheiro, porém
os recibos eram emitidos contra diversas empresas do Grupo Silvio
Santos.

93.
Também indagado sobre os pagamentos recebidos por intermédio da
sociedade Matsuo Consulting Ltda., Mario Tadami Seo57 teria dito que:

[...] como Diretor de Investimento do Banco Panamericano S.A. não
era remunerado; que recebia da CAP[58] e da BF[59], como
executivo; que recebia bônus pelo grupo que era determinado pela
Presidência da Holding, em razão de seu trabalho como executivo;
que parte da remuneração era pro labore, com holerite, e parte
recebia como pessoa jurídica, por meio da Matsuo Consulting Ltda.;
que se recorda de uma ou duas notas terem sido emitidas contra a
Administradora de Cartões; que, enquanto gerente, trabalhava para
todas as empresas da divisão financeira do Grupo, especialmente
para a Administradora de Cartões, já que esta era composta de
diversas filiais, porém, sempre trabalhava na área de
administração, jamais na área financeira;

94.
O diretor de tecnologia da informação do Banco Panamericano Eduardo de
Ávila Pinto Coelho, ao ser inquirido sobre os R$ 755.252,00 transferidos por
sociedades do GSS para a GAPC Consultoria Ltda. no decorrer de 2008 a 2010,
teria respondido que:

[...] na época em que era gerente de TI, recebia salário do Banco e
bonificação por meio de pessoa jurídica; que, na época, ficou
sabendo que era política do grupo Silvio Santos o pagamento de
bônus por meio de PJ; que, a partir de agosto de 2007, ao tornar-se
Diretor estatutário, recebia R$ 18 mil como salário e R$ 9mil via
GAPC; que acredita que o complemento de salário via PJ era pago
pelo Banco Panamericano; que, em janeiro de 2008, passou a
receber pro labore, em torno de R$ 37 mil, e bônus pelo
cumprimento de metas técnicas, limitado a oito salários, pago por
meio da PJ; que esse bônus era autorizado pela Holding, porém o
pagamento e a emissão de Nota Fiscal era feita contra uma das
empresas do Grupo, conforme determinação de Wilson de Aro; que,
apesar de achar estranho receber bônus por meio de outras
empresas que não prestava serviços, o depoente verificou que se
tratava de uma praxe do Grupo Silvio Santos, que havia uma norma
de 1991 que dava suporte para tal procedimento, razão pela qual
não o questionou.

95.
O diretor de cartões do Panamericano Elinton Bobrik60, perguntado acerca
de sua declaração de que teria recebido dois pagamentos por meio da Bobrik
Serviços Administrativos, um de R$ 350.000,00 e outro de R$ 700.000,00, teria
respondido que:
[...] tinha cerca de 13.700 ações do Itaú para receber em fevereiro
de 2010; que, quando foi convidado para trabalhar no Banco
Panamericano, ressaltou que tinha também bônus semestrais para
receber do Itaú; que Rafael Palladino sugeriu a criação de pessoa
jurídica para receber luvas para trocar o Itaú pelo Panamericano;
que essa pessoa jurídica foi estruturada pelo escritório Mattos Filho;
que nunca recebeu outro valor a não ser esse, que não se recorda
contra qual empresa do Grupo Silvio Santos foram emitidas as
notas fiscais referentes a esses pagamentos.

96.
O Diretor de investimentos do Panamericano Vilmar Bernardes da Costa61,
questionado acerca da política de remuneração variável do GSS, afirmou que:

[...] em relação aos bônus há uma “norma” da holding SILVIO
SANTOS PARTICIPAÇÕES LTDA., que a norma foi redigida em 1991
pelo declarante, por KUNIHARU MAEDA e por RAFAEL PALLADINO,
que referida norma foi aprovada pelo Conselho da holding e pelos
controladores SENOR ABRAVANEL e HENRIQUE ABRAVANEL, que
trata-se de um participação do lucro de cada empresa integrante da
holding, que o acionista controlador recebia 10% do lucro líquido de
todo o GRUPO SILVIO SANTOS, [....] que admite ter recebido no
ano de 2008, a quantia de R$ 661.916,00, e em 2009 a quantia de
R$ 300.626,00, a título de bônus.

97.
Jose Maria Corsi62, diretor comercial e de marketing da Liderança
Capitalização de 1993 a 2010 e atual vice-presidente da Divisão de Comércio e
Serviço do GSS, acerca de sua remuneração declarou o seguinte:

que recebia uma pequena parte de pro-labore, cerca de 5%,
depositado mensalmente na sua conta pessoal, que outra parte da
sua remuneração, cerca de 95%, era depositada na conta da sua
empresa ALPHAMARK PRESTADORA DE SERVIÇOS S.C. LTDA,
aberta apenas para essa finalidade, que recebia em média
R$ 50.000,00
por
mês
pela
empresa
PANAMERICANO
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, que também recebia

bônus do GRUPO SILVIO SANTOS, pagos parcialmente pela
PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO,

[....], que não havia contraprestação de serviços de fato pela sua
empresa, mas sim o pagamento de contraprestação pelo seu
trabalho pessoal de executivo na LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO.

98.
A Acusação destaca que a controladoria do Banco Panamericano,
subordinada ao Diretor-Financeiro Wilson de Aro, teria mantido controle gerencial
dos valores a serem pagos aos administradores decorrentes da “política” de
remuneração variável do GSS. Conforme mensagens63 eletrônicas obtidas na
investigação, Wilson de Aro teria solicitado, em 30.04.10, atualização do quadro
gerencial referente aos valores devidos a administradores com o novo resultado
de R$ 298 milhões aprovado pela SSL. Na planilha anexa às mensagens, haveria
valores, percentuais e os nomes dos administradores do Banco Panamericano.

99.
Questionado acerca dos pagamentos, o gerente de controladoria64 teria
declarado que “relativamente aos funcionários contratados por meio de pessoas
jurídicas, o depoente enviava e-mail solicitando emissão de nota fiscal relativa ao
valor aprovado por Wilson de Aro e Rafael Palladino. [....] que, com base no valor
aprovado pela holding, atualizava a planilha com os valores a serem pagos aos
Diretores; que o bônus era pago com base no resultado gerencial e não no resultado
contábil; que se recorda de o resultado gerencial ter sido superior ao contábil”.

100.
A Acusação afirma que, muito embora a controladoria efetuasse as
atualizações dos valores “devidos” e os pedidos de emissão de notas fiscais aos
administradores, as despesas envolvendo a remuneração “variável” teriam sido
tão obscuras que a própria controladoria teria dúvidas quanto à natureza de
determinados pagamentos, conforme mensagens eletrônicas apensas às fls.
2.049. Isto teria ocorrido, segundo a SPS, em virtude de a “política” de
remuneração do Banco Panamericano ter sido informal65.

101.
Para a Acusação, as mensagens66 eletrônicas trocadas entre Luiz Sandoval,
Rafael Palladino e Wilson Roberto de Aro seriam ilustrativas da dinâmica relativa
ao pagamento de bônus. Nesse sentido, em 17.11.09, após a aprovação do
presidente do GSS, Wilson de Aro teria enviado Rafael Palladino mensagem com o
seguinte teor:

Rafael, veja se esta [sic] bom. Caro Sandoval, segue abaixo os
valores de participação para pagamento antes da assinatura de
compra e venda de ações pela CEF. Conforme o estatuto estaremos
pagando 10% de gratificação para funcionários e Diretores com
base no lucro até novembro, mais os saldos remanescentes de
participações referente à [sic] 2008.

Restará o mês de dezembro, quando esperamos que o negócio já
esteja concluído, e mais a diferença de resultado entre o contábil e
ajustado. Estes valores serão pagos pela holding (conforme o nosso
combinado) quando do fechamento de balanço e o recebimento dos
dividendos referentes a 2009.

Como fizemos nos outros anos estes valores serão pagos através de
Notas Fiscais emitidas contra Administradora cujos valores serão
repassados pelo Banco através de comissão.

Saldo de Ex.
Anteriores
Valor Contábil
2.009
Lucro até nov.
153 MM

RP[67]
1.453
1.989
WRA[68]
1.090
1.492
AS[69]
545
746
CV[70]
378
746
LB[71]
279
383
MB[72]
37
306
EA[73]
0
383
Total
3.782
6.045
Funcionários

5.473
Total
15.300

Com isto não restarão saldo [sic] a pagar de participação que possa
ser questionado no período que antecedeu a entrada da CEF na
administração do Banco. Desta forma tiramos mais uma pendência
que pode comprometer o fechamento deste negócio ou trazer
indagações no futuro [....].

102.
Para a SPS, a política para pagamento de remuneração variável a
administradores baseada nos lucros e resultados do Banco Panamericano teria
sido ilícita, visto que não teria sido deliberada em assembleia, tampouco
informada no Formulário de Referência74.

103.
Ao omitirem no Formulário de Referência enviado em 30.06.10 à CVM a
remuneração efetivamente recebida pelos diretores e conselheiros, Rafael
Palladino e Wilson Roberto de Aro teriam descumprido o disposto no art. 14, c/c o
art. 24, especialmente o item 13.15 do anexo 24, todos da Instrução CVM n.o 480/09,
vez que eles teriam se responsabilizado pela veracidade das informações prestadas.

104.
Prossegue a Acusação afirmando que os pagamentos realizados teriam sido
indevidamente suportados pelo Banco, uma vez que este teria transferido
recursos dissimuladamente à Panamericano Administradora a título de
“comissão”, para, em seguida, os administradores emitirem notas fiscais por meio
de contratos simulados de prestação de serviços contra, especialmente, a
Panamericano Administradora.

105.
Diante disso, a Acusação concluiu que as operações não equitativas que
teriam sido realizadas entre o Banco Panamericano e as sociedades Panamericano
Administradora e Panamericano Prestadora, já analisadas sob o pálio do art. 245
da Lei n.o 6.404/76, teriam como um dos propósitos claros e confessos transferir
recursos da Companhia aberta para aquelas sociedades com o objetivo de
garantir o pagamento de bônus aos administradores do Banco, bem como para
outros administradores ligados ao GSS. Isto porque a SPS teria identificado
pessoas estranhas à administração do Banco75 que também teriam recebido
pagamentos oriundos do Banco.

106.
Neste ponto, a Acusação faz uma distinção entre os administradores que
comprovadamente teriam sabido que os recursos eram provenientes do Banco
daqueles em que não teria sido possível obter tal prova.

107.
Como os diretores Eduardo Ávila Pinto Coelho, Luiz Augusto Teixeira de
Carvalho Bruno, Rafael Palladino, Adalberto Savioli e Wilson Roberto de Aro
teriam atuado ativamente na efetivação da transferência dos recursos às
sociedades ligadas ao GSS, teria ficado patente a falta de lealdade deles com a
Companhia, bem como de Wilson Roberto de Aro e Rafael Palladino, vez que
ambos teriam pleno controle dos recursos que teriam sido repassados.

108.
Segundo a Acusação, os valores totais recebidos por meio de tal
subterfúgio teriam extrapolado os limites estabelecidos pelo art. 152 da Lei n.o
6.404/76, de sorte que o valor que cada diretor teria recebido além dos limites
assembleares consta da tabela abaixo, sintetizada com referência expressa ao
nome do diretor que teria incorrido nessa irregularidade, em substituição às
sociedades que, apenas formalmente, emitia as notas fiscais.

Tabela 5 – Valores recebidos além dos limites assembleares pelos
Diretores do Banco por meio de pessoa jurídica.

Diretor
2008
2009
201076
Total
Carlos Roberto
Vilani
1.787.790,9
2
3.578.571,1
9 150.000,00
5.516.362,
11
Eduardo Ávila P.
Coelho
60.000,00
645.252,00
50.000,00
755.252,0
0
Adalberto Savioli
2.124.245,0
0
3.490.316,0
0 150.000,00
5.764.561,
00
Luiz Augusto T.C.
Bruno
1.130.635,2
4
2.195.963,0
2
2.250.927,
93
5.577.526,
19
Wilson Roberto de
Aro
4.026.840,0
0
7.969.068,0
0 850.000,00
12.845.90
8,00
Rafael Palladino
6.995.739,2
2
10.691.859,
06
2.195.028,
00
19.882.62
6,28
Total
16.125.25
0,38
28.571.02
9,27
5.645.955
,93
50.342.23
5,58

109.
A SPS também cita que Luiz Sebastião Sandoval, na qualidade de
conselheiro de administração, teria recebido entre 2008 e 2010 ao menos
R$13.768.993,47, referentes ao pagamento de bônus e gratificações, emitindo notas
fiscais contra sociedades integrantes do Grupo e contra o próprio Banco Panamericano.

110.
Diante disso, a SPS concluiu que Wilson Roberto de Aro, Rafael Palladino,
Carlos Roberto Vilani, Eduardo Ávila Pinto Coelho, Adalberto Savioli e Luiz
Augusto Teixeira de Carvalho Bruno e Luiz Sebastião Sandoval teriam recebido
recursos não aprovados pela Assembleia Geral do Banco Panamericano, em
infração ao dever de lealdade exigido pelo art. 155 da Lei 6.404/76.

111.
Quanto aos demais diretores que teriam firmado contratos de prestação de
serviços com a Administradora e outras sociedades do GSS, a Acusação aduz que
eles teriam recebido vantagens de natureza pessoal de terceiros sem autorização
estatutária ou da assembleia-geral, em razão do exercício do cargo que ocupavam, em
violação ao disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76.

112.
Ressalta que parte ou mesmo a integralidade dos bônus ou “luvas”77
recebidos teriam sido contraprestação da atividade exercida exclusivamente na qualidade
de administradores do Banco Panamericano, conforme valores a seguir resumidos:

Tabela 6 – Outros administradores que receberam valores do Banco
por intermédio de pessoa jurídica.

Diretor
2008
2009
2010
Total
Vilmar B. da
Costa
661.916,00
300.626,00
0,00
962.542,00
Elinton Bobrik
0,00
350.000,00
700.000,00
1.050.000,00
Mario Tadami
196.218,3478
52.261,9779
150.000,0080
398.480,30

Seo
João Pedro
Fassina
1.578.713,43
2.344.728,00
1.921.018,50
5.844.459,93
Total
2.436.847,77 3.047.615,97 2.771.018,50
8.255.482,24

113.
Assim, os administradores Vilmar Bernardes da Costa, Mario Tadami Seo,
Elinton Bobrik e João Pedro Fassina teriam recebido, em razão do cargo que
exerciam no Banco Panamericano, recursos de terceiros sem autorização
estatutária ou da assembleia-geral, em infração ao disposto no art. 154, §2o,
alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76.

II.2.4 – Do abuso de poder de controle.

114.
Para a Acusação, a concretização da política remuneratória do Grupo, no
que se refere ao pagamento de bônus, teria sido feita com base em recursos
oriundos do Banco Panamericano, mesmo no caso das notas fiscais emitidas
contra a Panamericano Administradora ou a Panamericano Prestadora. Isto porque
a existência da referida “conta de chegada” para "zerar" o resultado dessas sociedades
teria evidenciado que os recursos seriam oriundos do Banco Panamericano.

115.
E a SSL, na qualidade de controladora do Banco e das outras sociedades,
teria ampla visão dessas operações. Neste sentido, a Acusação destaca que o
próprio Luiz Sandoval, presidente da SSL, por mais de uma vez, teria esclarecido
que o pagamento da remuneração dos administradores do Banco e das demais
sociedades do Grupo era estabelecido pelo Conselho de Direção do GSS.

116.
Para a Acusação, a SSL, por meio de seus administradores, em especial
Luiz Sandoval, teria exata noção de que os recursos utilizados para pagamento de
sua política remuneratória teria origem no Banco Panamericano, e, ainda assim,
teria autorizado pagamentos indevidos à custa da sociedade controlada, em
evidente prejuízo de seus acionistas e da própria sociedade.

117.
Não obstante, o Banco Panamericano teria arcado ainda com o pagamento
de bônus para administradores de outras sociedades do Grupo que sequer teriam
participado de sua administração. Nesse sentido, registra que Jose Maria Corsi81,
diretor comercial e de marketing da Liderança Capitalização de 1993 a 2010 e
vice-presidente da Divisão de Comércio e Serviço do GSS, afirmou ter recebido
por meio de sua sociedade Alphamark Prestadora de Serviços, R$50.000,00, em
média, por mês, pagos pela Panamericano Administradora.

118.
Mario Tadami Seo também teria recebido, nos anos de 2008 e 2009,
valores da Panamericano Administradora que seriam do Banco Panamericano,
sem ter, à época, cargo na Instituição Financeira, mas cargos executivos na
Liderança Capitalização e na BF Utilidades Domésticas.

119.
Dessa forma, a holding SSL teria determinado pagamentos de bonificações
de administradores do Banco Panamericano com recursos da própria Instituição
Financeira, sem observar os limites estabelecidos pela Assembleia-Geral, bem
como teria praticado ato de liberalidade à custa de sua controlada, ao remunerar
pessoas estranhas ao quadro do Banco Panamericano com recursos deste.

120.
A Acusação ainda apontou a existência de pagamentos de obrigações da
SSL com recursos oriundos do Banco. A auditoria interna teria detectado
pagamento de obrigações da controladora com recursos da Panamericano
Administradora, originários do Banco Panamericano, vez que a receita da
Panamericano Administradora era proveniente do Banco. A auditoria82 teria

constatado a transferência, em 01.09.10, da quantia de R$129.231,46 da
Panamericano Administradora para a SSL.

121.
A Acusação também consignou que outros valores teriam sido transferidos
pelo Banco Panamericano à SSL. Neste sentido, faz referência à mensagem enviada por
um funcionário da SSL a Wilson de Aro na qual teria solicitado o que se segue:

Wilson, boa noite, - URGENTE. Tendo em vista o pagamento de
imposto de TJCP do Banco Panamericano do dia 23.07.2010, solicito
que seja feito o depósito na conta do Bradesco da Silvio Santos de
número 92.000-2 ag. 2377-4 no valor de R$ 273.315,30, para
efetuarmos tal pagamento. Acho melhor para regularizar tal
situação fazer mútuo como foi feito anteriormente.

122.
Indagado sobre o teor dessa mensagem, o funcionária da SSL83 teria
declarado que:
a Administradora transferiu dinheiro para a Silvio Santos Participações, e que haveria necessidade de ter uma
contraprestação, que, ao que se recorda, o Banco não teria feito a
transferência; que provavelmente essa transferência era feita por
meio de outras empresas; que o mútuo era feito em situações
excepcionais; que no caso específico poderia ter sido um
adiantamento para realização de propaganda a ser realizada por
meio do SBT ou por outros meios de comunicação; que deve ter
havido alguma negociação prévia, porém, não pode afirmar pois
não participava de eventuais tratativas84;

123.
A Acusação registra que, além de adiantar numerário e pagar despesas do
acionista controlador, o Banco Panamericano, por intermédio da Panamericano
Administradora, teria efetuado outros adiantamentos ao acionista controlador na
forma de mútuos85, consoante operações a seguir resumidas:

Tabela 7 – Contratos de mútuo entre o Banco e o controlador.

Data
Mútuo
Data
Quitação
Taxa
Valor (R$ )
Quitação
(R$ )
26/11/09
23/12/09
CDI+0,30%
am
6.000.000,00
6.053.819,83
04/01/10
04/10/10
CDI+0,30%
am
500.000,00
550.064,25
01/02/10
06/10/10
CDI+0,30%
am
1.500.000,00
1.634.825,03
Total
8.000.000,00 8.238.709,11

124.
A Acusação destaca, para fins de comparação, que o Banco Daycoval teria
estipulado taxa de CDI acrescida de taxa pré-fixada de 0,89% ao mês para
emprestar R$10 milhões para a BF Utilidades Domésticas, sociedade integrante do
GSS, taxa esta bem superior à utilizada para remunerar os referidos mútuos.

125.
A
Panamericano
Administradora
também
teria
emprestado86
R$2.500.000,00 à Panseg Promoções e Vendas Ltda., sociedade cujo capital social
era detido pela SSL e pela Panamericano Prestadora, e R$ 1.880.000,00 à Sisan
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade cujo capital social era detido pela
SSL, BF Utilidades Domésticas e Senor Abravanel. A taxa convencionada também
teria sido a variação do CDI acrescida de taxa pré-fixada de 0,30% ao mês.

126.
Para a Acusação, o Banco Panamericano, por intermédio da Panamericano
Administradora, teria emprestado à SSL e a sociedades do GSS cerca de R$ 12,8

milhões entre novembro de 2009 e maio de 2010 por taxa inferior àquela utilizada
pelo Banco para captar recursos por meio da emissão de CDBs.

127.
Segundo a SPS, a SSL teria utilizado a estrutura de transferência de
recursos entre o Banco Panamericano e a Panamericano Administradora e
Panamericano Prestadora para efetivar a sua política de pagamento de bônus e
cumprir as suas obrigações pecuniárias sem dispêndio financeiro, ou com custo
financeiro reduzido. Além de ter ferido o dever de lealdade que lhe é exigido, teria
remunerado os administradores do Banco, extrapolando os limites remuneratórios
estabelecidos pelo estatuto e pela assembleia geral, razão pela qual à SSL
imputa-se abuso de poder de controle, por violação ao disposto no art.117, caput,
da Lei n.o 6.404/76.

III.3 – Dos saques em espécie feitos por administradores do Banco Panamericano.

128.
A auditoria interna do Banco Panamericano teria consignado no Relatório
de Auditoria Pan 101/1087 a existência de saques em espécie feitos por
administradores no total de R$ 16 milhões, no período de 2006 e 2010. A prática
adotada por administradores teria sido a seguinte:

[...] havia a prática de saques elevados em espécie com finalidade
desconhecida, solicitadas verbalmente pelos ex-Diretores Srs.
Wilson de Aro – Diretoria Financeira e Bruno – Diretoria Jurídica,
através de adiantamentos diversos na conta do Panamericano
Administradora de Cartões. Para baixar os adiantamentos eram
apresentadas notas fiscais de propriedade de ex-Diretores e
fornecedores.

129.
Segundo apontaram os auditores, Wilson Roberto de Aro e Luiz Augusto
Teixeira de Carvalho Bruno teriam solicitado verbalmente à Tesouraria os
montantes a serem sacados, que, na maioria das vezes, teria sido entregue no
subsolo do edifício sede do Banco Panamericano. Mencionaram ainda que os documentos
de retirada dos valores não teria visto ou recibo da entrega do dinheiro.

130.
O coordenador de Tesouraria do Panamericano teria declarado88 o
seguinte:

[...] que, no período em que coordenou a Tesouraria, recebeu
diversas solicitações de MARCOS AUGUSTO MONTEIRO e também
dos Diretores do banco WILSON ROBERTO DE ARO (Diretor
financeiro) e LUIZ AUGUSTO TEXEIRA DE CARVALHO BRUNO,
conhecido como “Dr. Bruno” (Diretor jurídico), referentes a saques
de valores vultosos em espécie, feitos em desfavor da
PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, [...]
que tinha o controle dos saques, os quais serviram de base para a
relação daqueles realizados entre junho de 2006 a janeiro a de
2010, no valor total de R$ 16.670.416,51; [...] que referidos
valores, na maioria das vezes, eram entregues a LUIZ AUGUSTO
TEXEIRA DE CARVALHO BRUNO em uma caixa, no estacionamento
do 2o subsolo; [...] que em outra oportunidade, no ano de 2010,
levou R$ 100.000,00 em espécie para WILSON ROBERTO DE ARO,
que seriam destinados a LUIZ SEBASTIÃO SANDOVAL; [...] que
onde consta o nome “RAFAEL” no campo regularização/beneficiário,
referidos saques traduzem o depósito de valores em favor sempre
de uma empresa chamada MAX CONTROL, pertencente a RAFAEL
PALLADINO; que em relação ao saque de R$ 200.000,00, realizado
em 09/11/2010, data da substituição da Diretoria, esclarece que se
tratou de saque ordenado por MARCOS AUGUSTO MONTEIRO, o
qual lhe mandou entregar os valores para WILSON ROBERTO DE
ARO, que MARCOS AUGUSTO MONTEIRO também lhe ordenou que

o saque fosse feito em desfavor do BANCO PANAMERICANO SA, e
não da empresa administradora de cartões, como era praxe [...];
que os saques ordenados verbalmente pela Diretoria eram sempre
contabilizados na conta “Adiantamento Diversos”, que esse
procedimento era feito antes de o depoente ser o coordenador da
Tesouraria [...].

131.
Já o assessor do diretor-financeiro Wilson Roberto de Aro e supervisor de
tesouraria do Banco teria afirmado89 que:

[...] Wilson Roberto de Aro e o Diretor jurídico Luiz Augusto Teixeira
Carvalho Bruno solicitaram por diversas vezes que efetuasse saques
de valores em espécie na Tesouraria e a posterior entrega física do
numerário, que esses saques eram realizados a débito de uma
conta da empresa PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO, que na função de assessor de Diretoria, determinava
a Aguinaldo Candido Rosa que efetuasse os saques e depois
entregasse os valores aos dois Diretores, que algumas vezes Wilson
Roberto de Aro determinava diretamente a Aguinaldo a realização
dos saques, que WILSON e BRUNO determinavam que os saques
fossem lançados como “ADIANTAMENTO DIVERSOS”.

132.
Instado a comentar a mesma mensagem, Luiz Bruno, Diretor Jurídico do
Banco, revelou90 que:

[...] qualquer saque a ser realizado na tesouraria dependia de
autorização específica; que, a depender do valor, havia a
necessidade de obter autorização da Holding; que não tinha alçada
para autorizar qualquer saque na tesouraria; que, no mais, se
reserva o direito de tratar a matéria em juízo, para ser coerente
com a linha de defesa adotada na esfera criminal.

133.
Indagado também a respeito de ter solicitado saques de cerca de R$ 8,7
milhões e R$ 4,6 milhões no decorrer dos anos de 2009 e 2010, respectivamente,
Luiz Bruno teria respondido que:

[...] não solicitou esses saques; que cumpria determinações da
empresa, para um ou outro caso dessa natureza; que se reserva o
direito de tratar a matéria em juízo, para ser coerente com a linha
de defesa adotada na esfera criminal.

134.
Para a Acusação, ao sacarem valores originários do Banco Panamericano
no total de R$16.670.413,51, sem qualquer documento suporte sobre a sua
destinação, os diretores Wilson Roberto de Aro e Luiz Augusto Teixeira de
Carvalho Bruno teriam violado o disposto no art. 154, caput, da Lei n.o 6.404/76.

IV - Das Irregularidades e Responsabilidades.

135.
Diante disso, a SPS propôs a responsabilização das pessoas a seguir descritas:

a) Banco Panamericano S.A., na qualidade de ofertante, nos termos do
art. 56 da Instrução CVM no 400/03, por descumprir o disposto no
art. 38 da mesma Instrução, ao elaborar Prospecto Definitivo de
Oferta Pública Inicial de Ações com informações relevantes não
condizentes com a realidade da Instituição Financeira.

b) Wilson Roberto de Aro, por, na qualidade de diretor-financeiro do
Banco Panamericano S.A.:

i.
perpetrar fraudes contábeis consistentes na cessão de
créditos em duplicidade, recompra de contratos de forma
simulada e manipulação de PDD, com o objetivo de falsear
as reais condições financeiras do Banco Panamericano S.A.,
em violação ao disposto no art. 154, caput, da Lei no
6.404/76;

ii.
favorecer sociedade coligada por meio de operações não
comutativas e sem pagamento compensatório adequado,
realizadas entre o Banco Panamericano S.A. e as
sociedades Administradora e Prestadora, em violação ao
disposto no art. 245 da Lei no 6.404/76;

iii.
deixar de incluir no balanço consolidado do Banco
Panamericano S.A. informações referentes à Panamericano
Prestadora
de
Serviços
Ltda.
e
Panamericana
Administradora de Cartões de Crédito Ltda., descumprindo
determinação contida no parágrafo único do art. 249, da Lei n.o
6.404/76, c/c o art. 1o da Instrução CVM no 408/04;

iv.
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando deslealmente os limites estabelecidos em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c
o art. 155, ambos da Lei no 6.404/76;

v.
omitir, no Formulário de Referência entregue a esta CVM
em 30.06.10, as vantagens pessoais recebidas dos
controladores pelos diretores e conselheiros em razão dos
cargos que ocupavam, em descumprimento ao disposto no
art. 14, c/c o art.24, em especial o item 13.15 do anexo
24, todos da Instrução CVM no 480/2009;

vi.
sacar do caixa da Administradora valores originários do
Banco Panamericano S.A. sem qualquer documento suporte
sobre a sua destinação, em violação ao disposto no art.
154, caput, da Lei no 6.404/76.

c)
Rafael Palladino, por:

i.
na qualidade de membro do Conselho de Administração do
Banco Panamericano S.A., faltar com o dever de lealdade
ao aprovar as Demonstrações Financeiras do Banco
Panamericano, relativamente ao exercício social findo em
2007, 2008, 2009, ciente de que elas não refletiam a real
situação econômico-financeira da companhia, em violação
ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/76;

ii. na qualidade de Diretor-Superintendente do Banco Panamericano S.A., perpetrar fraudes contábeis
consistentes na cessão de créditos em duplicidade,
recompra de contratos de forma simulada e manipulação
de PDD, com o objetivo de falsear as reais condições
financeiras do Banco Panamericano S.A., em violação ao
disposto no art.154, caput, da Lei no 6.404/76;

iii.
deixar de zelar para que as operações realizadas entre o
Banco Panamericano e as sociedades Administradora e

Prestadora, das quais tinha ciência, observassem condições
estritamente comutativas e com pagamento compensatório
adequado, em violação ao disposto no art. 245 da Lei no
6.404/76;

iv.
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando deslealmente os limites estabelecidos em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c
o art. 155, ambos da Lei n.o 6.404/76;

v.
omitir no Formulário de Referência entregue a esta CVM
em 30.06.10, as vantagens pessoais recebidas dos
controladores pelos diretores e conselheiros em razão dos
cargos que ocupavam, em descumprimento ao disposto no
art.14, c/c o art.24, em especial o item 13.15 do anexo 24,
todos da Instrução CVM no 480/2009;

d) Eduardo de Ávila Pinto Coelho, por, na qualidade de Diretor de
Tecnologia da Informação do Banco Panamericano S.A.:

i.
viabilizar sistemas que possibilitaram a perpetração de
fraudes contábeis consistentes na cessão de créditos em
duplicidade, recompra de contratos de forma simulada e
manipulação de PDD, com o objetivo de falsear as reais
condições financeiras do Banco Panamericano S.A., em
violação ao disposto no art. 154, caput, da Lei n.o
6.404/76;

ii.
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando deslealmente os limites estabelecidos em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c
o art. 155, ambos da Lei n.o 6.404/76;

e) Adalberto Savioli, por, na qualidade de Diretor de Crédito e
Administrativo do Banco Panamericano S.A.:

i.
perpetrar fraudes contábeis consistentes na manipulação
de PDD, com o objetivo de falsear as reais condições
financeiras do Banco Panamericano S.A., em violação ao
disposto no art.154, caput, da Lei n.o 6.404/76;

ii.
favorecer sociedade coligada por meio de operações não
comutativas e sem pagamento compensatório adequado,
realizadas entre o Banco Panamericano S.A. e as sociedades Administradora e Prestadora, e que
possibilitaram transferências irregulares de recursos do
Banco, em violação ao disposto no art. 245 da Lei n.o
6.404/76;

iii.
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando deslealmente os limites estabelecidos em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c
o art. 155, ambos da Lei n.o 6.404/76;

f)
Carlos Roberto Vilani, por, na qualidade de Diretor Comercial do
Banco Panamericano S.A., receber, em razão do cargo, vantagem
pessoal
pecuniária,
extrapolando
deslealmente
os
limites

estabelecidos em assembleia-geral, em violação ao disposto no art.
152, c/c o art. 155, ambos da Lei n.o 6.404/76;

g) Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, por, na qualidade de Diretor
Jurídico do Banco Panamericano S.A.:

i.
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando deslealmente os limites estabelecidos em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c
o art. 155, ambos da Lei n.o 6.404/76;

ii.
deixar de zelar para que as operações realizadas entre o
Banco Panamericano e as sociedades Administradora e
Prestadora, das quais tinha ciência, observassem condições
estritamente comutativas e com pagamento compensatório
adequado, em violação ao disposto no art. 245 da Lei n.o
6.404/76;

iii.
sacar do caixa da Administradora valores originários do
Banco
Panamericano
S.A.,
sem
qualquer
documento
suporte sobre sua destinação, em violação ao disposto no
art. 154, caput, da Lei n.o 6.404/76

h) Vilmar Bernardes da Costa, por, na qualidade de Diretor de
Investimentos do Banco Panamericano S.A., receber de terceiros, em
razão do cargo que ocupava, vantagem pessoal pecuniária sem
autorização estatutária ou da assembleia-geral, em violação ao
disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76;

i)
Mario Tadami Seo, por, na qualidade de Diretor de Captação de
Recursos e Novos Negócios do Banco Panamericano S.A., receber de
terceiros, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária sem
autorização estatutária ou da assembleia-geral, em violação ao
disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76;

j)
Elinton Bobrik, por, na qualidade de Diretor de Captação de Recursos
e Novos Negócios do Banco Panamericano S.A., receber de terceiros,
em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária sem autorização
estatutária ou da assembleia-geral, em violação ao disposto no art.
154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76;

k) Carlos Corrêa Assi, por:

i.
na qualidade de membro do Comitê de Auditoria do Banco
Panamericano S.A., não ter atuado com diligência na
supervisão dos controles internos da Companhia e na
obtenção
de
informações
necessárias
ao
correto
acompanhamento das atividades financeiras do Banco, em
infração ao art. 153 da Lei n.o 6.404/76;

ii.
na qualidade de membro do Conselho de Administração do
Banco Panamericano, deixar de analisar criticamente
(investigar) e aprovar, sem maiores questionamentos, as
Demonstrações
Financeiras
do
Banco
Panamericano
relativamente aos exercícios sociais findos em 2007, 2008,
2009, em violação ao disposto no art. 153 da Lei n.o
6.404/76;

l)
Jayr Viegas Gavaldão, por, na qualidade de membro do Comitê de
Auditoria do Banco Panamericano S.A., não ter atuado com diligência
na supervisão dos controles internos da Companhia e na obtenção de
informações necessárias ao correto acompanhamento das atividades
financeiras do Banco, em infração ao art. 153 da Lei n.o 6.404/76;

m) José Roberto Skupien, por, na qualidade de membro do Comitê de
Auditoria do Banco Panamericano S.A., não ter atuado com diligência
na supervisão dos controles internos da Companhia e na obtenção de
informações necessárias ao correto acompanhamento das atividades
financeiras do Banco, em infração ao art. 153 da Lei n.o 6.404/76;

n) Luiz Sebastião Sandoval, por, na qualidade de membro do Conselho
de Administração do Banco Panamericano S.A.:

i.
não ter atuado com diligência na obtenção de mais
esclarecimentos quanto às contradições existentes entre os
discursos pessimistas levados ao Conselho de Direção do
Grupo Silvio Santos e os resultados otimistas apresentados
pelo Banco Panamericano S.A., aprovando Demonstrações
Financeiras com graves irregularidades, em violação ao
disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76;

ii.
deixar de zelar para que as operações realizadas entre o
Banco Panamericano e as sociedades Administradora e
Prestadora, das quais tinha ciência, observassem condições
estritamente comutativas e com pagamento compensatório
adequado, em violação ao disposto no art. 245 da Lei n.o
6.404/76;

iii.
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando deslealmente os limites estabelecidos em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c
o art. 155, ambos da Lei n.o 6.404/76;

o) Guilherme Stoliar, por, na qualidade de membro do Conselho de
Administração do Banco Panamericano S.A., não ter atuado com
diligência na obtenção de maiores esclarecimentos quanto às
contradições existentes entre os discursos pessimistas levados ao
Conselho de Direção do Grupo Silvio Santos e os resultados otimistas
apresentados
pelo
Banco
Panamericano
S.A.,
aprovando
Demonstrações Financeiras com graves irregularidades, em violação
ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76;

p) João Pedro Fassina, por, na qualidade de membro do Conselho de
Administração do Banco Panamericano S.A.:

i.
não ter atuado com diligência na obtenção de maiores
esclarecimentos quanto às contradições existentes entre os
discursos pessimistas levados ao Conselho de Direção do
Grupo Silvio Santos e os resultados otimistas apresentados
pelo Banco Panamericano S.A., aprovando Demonstrações
Financeiras com graves irregularidades, em violação ao
disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76;

ii.
receber de terceiros, em razão do cargo, vantagem pessoal
pecuniária, sem autorização estatutária ou da assembleia-
geral, em violação ao disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’,
da Lei n.o 6.404/76;

q) Wadico Waldir Bucchi, por, na qualidade de membro do Conselho de
Administração do Banco Panamericano S.A., não ter atuado com
diligência na obtenção de maiores esclarecimentos quanto às
contradições existentes entre os discursos pessimistas levados ao
Conselho de Direção do Grupo Silvio Santos e os resultados otimistas
apresentados
pelo
Banco
Panamericano
S.A.,
aprovando
Demonstrações Financeiras com graves irregularidades, em violação
ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76;

r)
Luis Paulo Rosenberg, por, na qualidade de membro do Conselho de
Administração do Banco Panamericano S.A., não ter atuado com
diligência na obtenção de maiores esclarecimentos quanto às
contradições existentes entre os discursos pessimistas levados ao
Conselho de Direção do Grupo Silvio Santos e os resultados otimistas
apresentados
pelo
Banco
Panamericano
S.A.,
aprovando
Demonstrações Financeiras com graves irregularidades, em violação
ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76;

s)
Silvio Santos Participações Ltda., por, na qualidade de controladora
direta do Banco Panamericano S.A., realizar pagamento de
bonificações aos administradores do Banco e a pessoas ligadas ao
Grupo Silvio Santos, por meio de orientação de emissão de notas
fiscais contra as sociedades Administradora, Prestadora e o próprio
Banco, bem como pela utilização de recursos deste para cumprimento
de obrigações próprias, abusando de seu poder de controle, em
infração ao art. 117, caput, da Lei n.o 6.404/76.

IV – Das Defesas.

IV.1 – Eduardo Ávila de Pinto Coelho (fls. 6.543-6.559).

136.
Em defesa, o diretor de tecnologia da informação Eduardo Ávila alegou que:

a. “(...) a Diretoria de Tecnologia da Informação cumpre uma função auxiliar às
outras Diretorias e órgãos de deliberação da sociedade, em especial àqueles que de
fato participam da gestão estratégica e detém poder decisório. Mais do que isso,
percebe-se que a referida Diretoria atua na administração de ferramentas para
armazenagem e processamento de dados. Contudo, o abastecimento desses
sistemas, bem como a definição dos processos de alimentação e respectivos
critérios, ficam a cargo dos usuários, dentre funcionários e gestores, não cabendo à
Diretoria de Tecnologia atestar a regularidade do que neles for lançado”;

b. “(...) boa parte dos sistemas utilizados para controle dos dados relacionados à
atividade do Banco era concebida por terceiros, usualmente contratados no
mercado para tal função (....) como o Autobank, o Pansoution e o IGC”;

c. “[o] código-fonte desses programas idealizados fora do Panamericano, mediante
contratação de empresas especializadas, não era disponibilizado ao Banco (...)
então, o Diretor de Tecnologia da Informação não tinha condição física de
manipular os sistemas de modo a viabilizar fraudes”;

d. “(...) as inconsistências se deram principalmente na etapa de alimentação dos
sistemas, o que era função de outras áreas do Panamericano sem qualquer
interferência do setor de TI (...)”;

e. “(...) o Diretor Financeiro Wilson Roberto de Aro e o Contador Marco Antônio
Pereira da Silva foram os gestores responsáveis pelo lançamento de inconsistências
nos sistemas do Panamericano”;

f. “Jair Ângelo Pitol, gerente de controle fiscal e funcionário do Banco por 29 (vinte e
nove) anos, declara ter participado de reuniões em que as fraudes fiscais foram
ordenadas, indicando quem esteve presente (cf. depoimento prestado à Polícia
Federal, fls. 2.113): [Wilson Roberto de Aro, Claudio Baracat e Marco Antonio
Pereira da Silva]”; e

g. “as adulterações apuradas pela CVM e pelo BACEN foram promovidas na etapa da
alimentação dos sistemas do Panamericano e partiram da ordem da Diretoria
Financeira, tendo sido executadas pela área contábil”.

137.
Acrescentou que:

a. “(...) o setor de TI funcionava de forma instrumental, fornecendo meios para
funcionamentos dos sistemas do Banco, mas que não lhe era dada a atribuição,
nem a condição de alterar os programas ou as senhas para alimentação dos
dados”;

b. “(...) o Diretor de Tecnologia da Informação (...) definitivamente não manteve, em
qualquer momento de sua gestão, a menor proximidade com os outros Diretores
que exerciam poder de mando, sendo tratado por eles com enorme distância”;

c. “[o] relatório deste inquérito ignora a impossibilidade do Diretor de Tecnologia da
Informação de atuar para solucionar o atraso, como resta claro no correio
eletrônico, atribuindo a ele a culpa pelo expediente, como se o Réu atuasse com o
propósito de colaborar para a fraude”; e

d. “[f]oi ele [Eduardo Ávila] um diretor de função auxiliar, que não atuou, participou
ou colaborou de decisões minimamente relevantes da gestão, seja no tema deste
inquérito ou em qualquer outro campo daquela Instituição Financeira”.

138.
A defesa também alega haver ausência de fundamento para a
responsabilização de Eduardo Ávila, pois:

a. “(...) não há qualquer indício ou prova de que o Réu, atuando como Diretor de
Tecnologia da Informação do Panamericano tenha praticado, sido conivente ou
negligenciado em descobrir eventuais práticas contábeis irregulares adotadas no
âmbito de outros Departamentos do Banco”;

b. “(...) o Superior Tribunal de Justiça definiu que a responsabilização do
administrador de instituição financeira depende da prova de culpa verificada em
conduta individualizada do administrador, afastando a caracterização da
responsabilidade objetiva (...) [n]o mesmo sentido, o Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, em decisão unanime capitaneada pelo voto da
Conselheira Rita Maria Scarponi”91; e

c. “(...) o Réu, ao ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação do
Panamericano, não atuou na área em que foram detectadas as irregularidades pela
CVM e não negligenciou em detectá-las. Desse modo, só se pode concluir que estão
ausentes os elementos para sua responsabilização”.

139.
Aduz que teriam sido legais os pagamentos recebidos por Eduardo Ávila, pois:

a. “[o]s elementos apurados neste processo administrativo apontam fartamente para
a política do Grupo Silvio Santos de promover a contratação de empregados mais
graduados através de pessoas jurídicas por eles constituídas ou pelo menos de se
pagar parte da remuneração acertada por meio delas. Trata-se do fenômeno da
pejotização (...)”;

b. “(...) as metas atribuídas à Diretoria de Tecnologia da Informação (às quais se
vinculam as bonificações de desempenho) não eram vinculadas aos resultados
financeiros do Panamericano, mas a critérios objetivos, relacionados com a
eficiência do funcionamento dos sistemas administradores pela TI. Assim, as
manipulações de dados financeiros do Banco em nada favoreceram o Réu, já que
tais parâmetros não influenciavam sua bonificação de desempenho”;

c. “(...) não cabia ao Réu atuar para que sua remuneração obedecesse ao limite
fixado na assembleia geral do Panamericano, da qual ele sequer participou ou teve
ciência”;

d. “(...) o Réu não lesou o dever de lealdade ao emitir nota fiscal para o faturamento
de sua bonificação. Como se sabe, a condição lhe foi exigida na contratração, sendo
inviável que o candidato interessado na vaga, faça exigências relevantes em torno
do vínculo trabalhista a ser estipulado. Coube ao Réu adequar-se à condição para
ser admitido no Panamericano, o que fez”; e

e. “(...) a diferença entre as bonificações pagas pelo Panamericano aos diretores (que
podem ser vistas na planilha de fls. 6.263) é bastante elucidativa do alcance das
atribuições do Réu na estrutura do Banco”.

IV.2 –Wilson Roberto de Aro (fls. 6.573-6.601).

140.
Wilson Roberto de Aro destacou em suas razões de defesa que:

a. “(...) os administradores não respondem pelo sucesso econômico, lucro ou
insucesso das operações da companhia. E nem poderia ser diferente. Isso porque,
diante dos inúmeros riscos que envolvem a atividade financeira, riscos estes que
muitas das vezes contribuem para o insucesso da operação (...)”;

b. “[o] que a lei exige é que o diretor e administrador exerçam suas atribuições
imbuídos do dever de diligência e probidade (...)”;

c. “[a]firmar, em vista do contexto econômico atual, que a cessão de seus créditos
não era opção gerencial das mais adequadas, que a recompra de contratos se dera
de forma simulada e fraudulenta, com o único intuito de maquiar as reais condições
financeiras do Panamericano, ou que houve qualquer tipo de favorecimento às
sociedades coligadas, tudo isso recai no perigoso campo do raciocínio respectivo,
inviável justamente por desconsiderar os fatores que influenciaram a decisão
administrativa no momento de sua deliberação (...)”;

d. “(...) seus atos de gestão não se mostram passíveis de questionamento ou punição,
a despeito de, atualmente, terem se revelado inoportunos sob ponto de vista
econômico (...)”; e

e. “(...) insucesso, dificuldades e baixa rentabilidade da companhia não se confundem
com desídia, dolo ou má administração, pelo que, já em sua premissa, revela-se
em todo frágil a visão inicialmente externada pela CVM”.

141.
No que se refere às cessões de crédito, alegou que:

a. “(...) há muito o Banco Panamericano sofria com problemas de liquidez, pelo que,
em meio a tal contexto, a cessão de créditos de sua carteira revelava-se medida
interessante e condizente com o momento então enfrentado pela instituição”;

b. “[t]ais operações, muito usuais em cenários em que escassas as possibilidades de
captação de novos recursos, foram sempre procedidas dentro de condições de
mercado – por vezes a preços mais elevados, por vezes a preços menores, mas em
todos os casos de maneira compatível com os valores praticados por instituições
financeiras em situações análogas”;

c. “(...) tais cessões eram, à época, acompanhadas diariamente pelo Banco Central,
ao qual se relatava não só as características essenciais das operações (...) mas

também os instrumentos utilizados pelo banco para a recomposição de seu caixa,
nunca tendo sido suscitados quaisquer questionamentos acerca do tema (...)”;

d. “(...) as cessões foram uma solução de liquidez dentro do possível salutar ao
patrimônio da companhia, prática de gestão inclusive natural em face do contexto
delicado em que vivia o banco”;

e. “[a]s recompras foram procedidas não em vista das condições econômicas
supostamente desfavoráveis das cessões, mas pela pura e simples orientação geral
adotada pelo banco de liquidar antecipadamente as operações (...)”; e

f. “(...) o acusado não era o responsável direto pela área creditória da instituição
financeira. As imputações dispostas no item ‘a’ do termo acusatório fazem
referência ao exercício não da diretoria financeira, mas sim da diretoria de crédito
do Panamericano”.

142.
Com relação à acusação de ter favorecido sociedade coligada por meio de
operações não comutativas e deixar de incluir no balanço consolidado informações
relacionadas à Panamericano Prestadora e Panamericano Administradora, a defesa
asseverou que:

a. “(...) no que diz respeito à Administradora, esclareça-se que o contrato estabelecia
a flutuação de sua remuneração dentro de faixas proporcionais ao volume de
empréstimos
e
financiamentos
alcançados
mensalmente
pela
companhia,
ressalvado o fato de que, se superior tal número a R$ 40 milhões, os pagamentos
deveriam ser posteriormente definidos entre as partes”;

b. “[n]o que concerne à Prestadora de Serviços, por sua vez, as comissões deveriam
ser acertadas em aditamentos específicos, ajustados também a posteriori, dentro
do critério de maior conveniência às partes”;

c. “(...) a produção da Administradora de Cartões sempre superou os R$ 40 milhões,
incidindo, assim, a regra contratual de posterior liquidação do valor entre as
partes”;

d. “(...) os valores pagos são proporcionais e comutativos, eis que o que importa, ao
fim e ao cabo, é quanto dessa comissão destina-se a efetivamente remunerar a
Administradora, e não a meramente cobrir os seus custos”;

e. “(...) o súbito aumento de seu faturamento [da Panamericano Prestadora de
Serviços] a partir de 2008, que tanta suspeita causou, decorre unicamente do fato
de que a empresa foi reativada em tal ano (...) todos os recebimentos anteriores a
essa reativação referem-se a pagamentos residuais de financiamentos antigos
(...)”;

f. “[d]e 2008 em diante, contudo, a Prestadora voltou a intermediar financiamentos,
e em volume bastante expressivo, pelo que fez jus à comissão equivalente (...)”;

g. “(...) diversos eram os relatórios produzidos por esse Comitê de Auditoria sempre
no sentido de recomendar a aprovação das Demonstrações Financeiras e contas
apresentadas pelos administradores, chanceladas sem ressalvas em Assembleia
Geral. Em situações tais, lembre-se que a jurisprudência é unívoca ao determinar a
isenção de responsabilidade (...)”;

h. “(...) é permitido ao administrador confiar em informações prestadas por terceiros
que auxiliam o exercício de suas funções (...)”; e

i. “[s]e, como se viu, deve o administrador confiar nas informações que são
apontadas pela auditoria externa eximindo-se, desta forma de qualquer
responsabilidade (...)”.

143.
Quanto às acusações de receber recursos originários do Banco, extrapolando
os limites estabelecidos em assembleia geral e de omitir no Formulário de

Referência as vantagens pessoais recebidas dos controladores pelos diretores e
conselheiros em razão dos cargos que ocupavam, extrai-se da peça defensória que:

a. “(...) a definição dos valores sempre obedeceu às normas, diretrizes e aprovações
da própria Presidência do Grupo Silvio Santos, distanciando-se das tão fantasiosas
arbitrariedades insinuadas pela acusação (...)”;

b. “(...)
o bônus e remunerações percebidos pelo defendente e demais
administradores sempre foram aprovadas pela assembleia geral, de modo que se
torna impossível caracterizar tais recebimentos como vantagens individuais
pecuniárias exorbitantes”; e

c. “(...) não só as informações estavam informadas no Formulário de Referência,
como também as ‘vantagens pessoais’ acusadas não passavam de crédito de direito
do defendente como contraprestação pelo exercício de suas funções a título de
bonificação, devendo, portanto, ser afastada mencionada imputação”.

144.
Sobre as alegações de que Wilson de Aro sacou do caixa da Administradora
valores originários do Banco, sem qualquer documento suporte sobre destinação,
deixando de exercer as suas atribuições, conferidas pela lei e pelo estatuto para
lograr os fins e os interesses da Companhia, a defesa destacou:

a. “(...) essas movimentações financeiras referiam-se, na realidade, a adiantamentos
solicitados por diversos setores e companhias coligadas ao banco (...)”;

b. “[e]ventual inobservância a tal diretiva, portanto, não decorreria de um sistemático
desrespeito à disposição em questão, mas sim dos naturais desvios que, por
acidente ou divergência de interpretação, muitas vezes se verificam em instituições
financeiras que trabalham com grande vulto de operações diárias, os quais não
podem ser imputados ao defendente (...) eis que humanamente impossível,
mormente diante das circunstâncias particulares do Banco Panamericano, vigilância
minudente sobre todos os aspectos de sua gestão financeira”;

c. “(...) essas medidas (retiradas e saques) eram contemporanizadas em se tratando
de operações entre partes do grupo econômico, pois incabíveis, em tais casos,
quaisquer suspeitas acerca de eventual tentativa de fraude ou ilícito análogo (...)”;

d. “[t]rata-se, pois, de prática corriqueira e que de modo algum se reveste de
propósitos escusos (...)”;

e. “(...) nada há de ilícito ou mesmo suspeito nos saques efetuados sem qualquer
documento suporte acerca de sua destinação. Ao revés, são elas a mera expressão
do regular exercício da atividade econômica empreendida pelo conjunto de
companhias que integram o grupo Panamericano (...)”;

f. “(...) todos os saques realizados, se não justificados no exato momento da
ocorrência, foram todos oportuna e posteriormente regularizados, com o devido
apontamento acerca de sua motivação e destino”;

g. “(...) a imensa maioria dos saques questionados não era procedida diretamente
pelo peticionário, mas sim por gerentes e funcionários que lhe eram subordinados
(...)”;

h. “(...) a prova definitiva de que as funções alocadas nessa diretoria eram
excessivas, dificultando a fiscalização dos órgãos de controle do banco, está no fato
de que a atual gestão, empossada após a saída do defendente, distribuiu entre três
diretorias as atividades que nela se encontravam concentradas (...)”; e

i. “(...) o banco se submetia a rigorosos procedimentos de auditoria externa e
interna, sem prejuízo do escrutínio muito próximo de seus acionistas e do Banco
Central, que nunca, em qualquer momento, detectaram ou opuseram restrições à
pratica neste procedimento questionada”.

IV.3 –Elinton Bobrik (fls. 6.641-6.653).

145.
Em 10.03.2014, Elinton Bobrik apresentou suas razões de defesa, alegando que:

a. “(...) os valores que alicerçam a acusação formulada pela CVM contra o
Defendente referem-se às luvas que lhe foram pagas como recompensa pelo
prêmio que deixaria de ganhar com a sua saída do Unibanco (...) o que se justifica
pelo fato de o Defendente ser profissional de renome no mercado e que ocuparia
cargo de relevância no Banco Panamericano”;

b. “(...) as prestações mencionadas no Termo de Acusação não constituem bônus
pelos serviços prestados ao Banco Panamericano, mas luvas acordadas entre as
partes, haja vista a coincidência entre as datas e valores do que foi pago ao Sr.
Elinton e do prêmio a que faria jus caso permanecesse vinculado ao Unibanco”;

c. “(...) o pagamento de bônus (...) pressupõem a colaboração do empregado para os
resultados da empresa, durante o exercício ao qual esse bônus se refere. No caso
do Defendente, contudo, as luvas pagas serviram como um atrativo à mudança de
emprego e, claramente, como se comprovou, remetem ao período anterior à sua
contratação pelo Banco Panamericano (...)”;

d. “(...) o Defendente não recebeu nenhum outro valor, de qualquer uma das
sociedades que participavam do GSS, que não o seu salário, sob o regime da CLT,
em estrito cumprimento aos parâmetros definidos pela Assembleia e pelo Estatuto
Social da instituição financeira”;

e. “(...) o Termo de Acusação também se equivoca ao afirmar que, para os fins do
artigo 154, §2o, letra ‘c’, da LSA, ‘na definição de terceiros estão incluídos todos
aqueles externos à Companhia [Banco Panamericano], inclusive o acionista
controlador [SSL]’ (...)”;

f. “[e]ssa premissa é categoricamente contrária ao entendimento da doutrina e da
jurisprudência especializada, que adotam a chamada ‘teoria do empregador único’,
segundo a qual, na hipótese de formação de grupo econômico, o próprio grupo é
considerado empregador, admitindo-se, assim, que o empregado seja remunerado
por qualquer uma das sociedades integrantes do grupo, seja ele de fato ou de
direito (...)”;

g. “(...) não há dúvida de que o GSS constituía grupo econômico, do qual faziam
parte, tanto o Banco Panamericano, quanto a SSL. Sendo assim, em respeito à
mencionada ‘teoria do empregador único’, o pagamento de qualquer remuneração,
independentemente de sua natureza, poderia, licitamente, ser suportado por
qualquer uma das sociedades”;

h. “(...) o Sr. Elinton sempre agiu na mais absoluta boa-fé e jamais teve a intenção de
prejudicar os interesses da companhia e tampouco ofender o bem público ou a
função social da empresa, que são os bens que o dispositivo em questão pretende
tutelar”;

i. “(...) o Defendente foi orientado pelo próprio Departamento Jurídico do Banco
Panamericano a receber o pagamento das prestações indicadas no Termo de
Acusação por meio de empresa a ser constituída, com a consequente emissão de
nota de prestação de serviços (...)”; e

j. “(...) esses foram os únicos pagamentos recebidos pelo Defendente fora do regume
(sic) da CLT e, portanto, não se trata de prática que foi reiteradamente aceita pelo
Defendente (...)”.

IV.4 –Adalberto Savioli (fls. 6.694-6.715).

146.
Preliminarmente, a defesa de Adalberto Savioli arguiu (i) a inépcia da
acusação por descrição insuficiente dos fatos e por falta de individualização da
conduta; (ii) a inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva aos
administradores; e (iii) a ausência de elementos probatórios suficientes, em função
dos argumentos a seguir transcritos:

a. “[o] art. 26, da Lei n.o 9.784/99 fixa os requisitos indispensáveis para a validade da
intimação acerca do início do processo, destacando entre eles a necessária
indicação dos fatos e dos fundamentos legais pertinentes. O art. 41 do Código de
Processo Penal, por sua vez, de aplicação incondicional neste caso em razão de
princípios constitucionais, define como deve ser essa descrição dos fatos, exigindo
que a peça acusatória contenha a exposição dos fatos ilícitos com todas as suas
circunstâncias”;

b. a peça acusatória “[n]ão descreveu, sequer de maneira sintética, qual teria sido a
participação do defendente na prática da ação, os motivos que teriam levado a tal
conduta e a maneira como teria se dado (...) a conduta é genericamente atribuída
ao defendente, sem precisar qual teria sido a efetiva contribuição dele para a
prática da suposta irregularidade”;

c. “[a] falta de individualização da conduta do defendente, acusando-o genericamente
sem descrever a efetiva contribuição dele para a prática da suposta irregularidade,
leva à inépcia da acusação (...)”;

d. “[a] individualização da conduta e a descrição pormenorizada dos fatos atribuídos
ao defendente são garantias constitucionais que atendem ao princípio da ampla
defesa e devem ser respeitados no âmbito do processo administrativo (...)”;

e. “(...) a acusação incluiu o defendente indiscriminadamente no rol de acusados pelo
simples motivos (sic) de ocupar cargo estatutário do Banco Panamericano à época
dos fatos (...)”;

f. “[a] teoria da responsabilidade objetiva, há muito tempo já foi sepultada no direito
administrativo, inclusive por decisões do Egrégio Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN, cuja jurisprudência é mansa e pacífica no sentido de
se aplicar o principio da responsabilidade subjetiva no que tange à
responsabilização dos administradores de instituições financeiras (...)”;

g. “[a] prova pericial é fundamental para demonstrar que em momento algum as
condições econômico-financeiras do Banco Panamericano foram falseadas, muito
menos por ação do defendente, e que em momento algum houve o recebimento de
vantagem indevida pelo defendente, caracterizando questão prejudicial ao
julgamento do presente processo administrativo”;

h. “[c]aso não seja esse o entendimento dessa Autarquia, o que se admite em nome
do princípio da eventualidade, vem requerer a conversão do julgamento em
diligência, para o fim de ser produzida perícia contábil nas demonstrações
financeiras do Banco Panamericano com o objetivo de: (i) apurar a inexistência de
informações falsas e demonstrar a adequação dessas demonstrações às normas
contábeis e (ii) demonstrar a inocorrência de recebimento de vantagem indevida
pelo defendente”; e

i. “(...) a pertinência da prova pericial já foi objeto de avaliação judicial, tendo o MM.
Juízo da 6a Vara Federal Criminal deferido a prova em razão da importância
emprestada a ela na apuração das responsabilidades dos acusados, dentre eles o
defendente”.

147.
Adentrando o mérito, a defesa destacou que:

a. “(...) o único emprego do defendente em toda a sua vida se deu nas empresas do
Grupo Silvio Santos, onde fez carreira e sempre cumpriu a função de assalariado
com registro em carteira, recebendo e cumprindo ordens e estando diretamente
subordinado ao seu superior imediato Rafael Palladino, Vice-Presidente e membro

do Conselho de Administração do Banco Panamericano (...). Não é despiciendo
frisar que Rafael Palladino era a verdadeira ‘voz do dono’ dentro do banco e que
todas as decisões eram anunciadas por ele de cima para baixo”;

b. “[e]m 11.12.2002, em razão da nova política de remuneração de seus executivos
adotada pelo Grupo Silvio Santos, todos os gerentes e diretores foram demitidos e
recontratados por meio de suas pessoas jurídicas, especialmente constituídas para
esse fim (...)”;

c. “(...) embora tenha havido a alternância de contratos e partes contratantes, o
defendente continuou a exercer as mesmas funções no Grupo Silvio Santos, com a
mesma habitualidade, remuneração e subordinação (...)”;

d. “(...) [v]ale ressaltar que o defendente não participava das reuniões ou das
Assembleias Gerais e que as decisões tomadas eram a ele simplesmente
informadas cima para baixo, sem qualquer oportunidade para que ele se
manifestasse a sua opinião”;

e. “(...) o defendente nunca forneceu informações falsas relacionadas ao PDD e que se
informações adulteradas foram utilizadas para compor as demonstrações
financeiras da instituição isso se deu sem qualquer participação dele, até porque
não era ele o responsável pela contabilidade e pelas demonstrações financeiras”;

f. “[a] alçada do defendente era restrita à área de crédito e cobrança do Banco
Panamericano e ele sequer tinha uma visão macro das condições econômico-
financeiras da instituição, confiando nos pareceres das auditorias (...)”;

g. “(...) a contabilização e geração do PDD era feita de forma sistêmica e o único
modo de influenciar e melhorar o rating era por meio da realização de cobranças,
renegociação de dividas e recebimentos efetivos ou então de apreensões de
veículos. Não era possível alterar esses dados do sistema (...)”;

h. “(...) a reclassificação de créditos foi realizada de acordo com a Resolução 2682/99
do BACEN, que permitia a reclassificação dos créditos em razão de fato relevante
ou amortização significativa (...). Alias nessa linha, o BACEN verificou esse
procedimento, em março de 2010, e não considerou irregular ou passível de
processo administrativo ou ainda denuncia ao MPF (...)”;

i. “(...) a competência do defendente dentro do banco era a de cumprir a política de
crédito e de cobrança e em nenhum momento o defendente participou da decisão
de realizar a transferência da carteira de cartões (...)”;

j. “(...) não poderia ser exigido dele que analisasse a comutatividade ou não da
contratação, já que sequer havia participado da decisão de contratar. E muito
menos poderia ser exigido dele a providência de fiscalizar se os serviços faturados
eram autorizados ou realizados por ele, competindo à Contabilidade e à Tesouraria
(...)”;

k. “(...) o defendente apenas recebeu a remuneração a que tinha direito de acordo
com a política de pagamentos do Grupo Silvio Santos. Veja que o defendente
recebia um pro-labore fixo (na realidade, um salário que passou a ser chamado de
pro-labore com a sua nomeação ao cargo de diretor) e uma remuneração variável
de acordo com o seu desempenho e atingimento de metas pré-estabelecidas (...)”;

l. “[a] remuneração variável, por determinação do Grupo Silvio Santos, não era paga
pelo Banco Panamericano, mas sim por empresas do grupo, mediante a
apresentação de notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelas pessoas
jurídicas dos executivos (...). O defendente recebia a sua remuneração variavel por
intermédio de sua pessoa jurídica, Report Serviços Administrativos Ltda.,
cumprindo a determinação do Grupo Silvio Santos (...)”; e

m. “[o] defendente não praticou nenhuma das vedações impostas no art. 155 e a
infração ao art. 152 é materialmente impossível de ser caracterizada neste caso,
como já dito, em razão de os pagamentos que extrapolariam o limite estabelecido

pela Assembleia não terem sido realizados pelo Banco Panamericano, mas sim por
outras empresas do grupo”.

148.
Por fim, requereu seja concedida a absolvição de Adalberto Savioli, com o
consequente arquivamento do presente processo.

IV.5 –Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno (fls. 6.784-6.800).

149.
Em 17.04.2014, Luiz Augusto Teixeira arguiu preliminarmente (i) a inépcia
da acusação por descrição insuficiente dos fatos e por falta de individualização da
conduta atribuída a Luiz Augusto Teixeira; e (ii) a inaplicabilidade da teoria da
responsabilidade objetiva aos administradores. Tais alegações preliminares
encontram respaldo nos argumentos que abaixo seguem:

a. “[o] art. 26, da Lei n.o 9.784/99 fixa os requisitos indispensáveis para a validade da
intimação acerca do início do processo, destacando entre eles a necessária indicação
dos fatos e dos fundamentos legais pertinentes. O art. 41 do Código de Processo
Penal, por sua vez, de aplicação incondicional neste caso em razão de princípios
constitucionais, define como deve ser essa descrição dos fatos, exigindo que a peça
acusatória contenha a exposição dos fatos ilícitos com todas as suas circunstâncias”;

b. a peça acusatória “[n]ão descreveu, sequer de maneira sintética, qual teria sido a
participação do defendente na prática da ação, os motivos que teriam levado a tal
conduta e a maneira como teria se dado (...) a conduta é genericamente atribuída
ao defendente, sem precisar qual teria sido a efetiva contribuição dele para a
prática da suposta irregularidade”;

c. “[a] falta de individualização da conduta do defendente, acusando-o genericamente
sem descrever a efetiva contribuição dele para a prática da suposta irregularidade,
leva à inépcia da acusação (...)”;

d. “[a] individualização da conduta e a descrição pormenorizada dos fatos atribuídos
ao defendente são garantias constitucionais que atendem ao princípio da ampla
defesa e devem ser respeitados no âmbito do processo administrativo (...)”;

e. “(...) a acusação incluiu o defendente indiscriminadamente no rol de acusados pelo
simples motivos (sic) de ocupar cargo estatutário do Banco Panamericano à época
dos fatos (...)”; e

f. “[a] teoria da responsabilidade objetiva, há muito tempo já foi sepultada no direito
administrativo, inclusive por decisões do Egrégio Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN, cuja jurisprudência é mansa e pacífica no sentido de
se aplicar o principio da responsabilidade subjetiva no que tange à
responsabilização dos administradores de instituições financeiras (...)”.

150.
Adentrando o mérito, a defesa destacou que:

a. “(...) o defendente se tornou Diretor Jurídico do Banco Panamericano, com a
incumbência exclusiva de gerir e administrar a área jurídica e analisar os aspectos
jurídicos e regularmente envolvidos no negócio do banco. Muito embora tenha
assumido a posição de diretor estatutário dentro da estrutura administrativa do
banco, o defendente continuou a exercer praticamente a mesma função que exercia
como titular do escritório Teixeira Carvalho Bruno Advocacia (...)”;

b. “(...) não era atribuição do defendente propor, executar ou vetar operações
realizadas pelo Banco Panamericano, seja com terceiros, seja com empresas do
Grupo Silvio Santos (...)”;

c. “[o] defendente recebia a sua remuneração variável por intermédio de sua pessoa
jurídica, Teixeira Carvalho Bruno Advocacia, cumprindo a determinação do Grupo
Silvio Santos. Veja que os valores auferidos pela Teixeira Carvalho Bruno Advocacia

correspondem a efetiva prestação de serviços pelo defendente e ao cumprimento
das metas que a ele foram estabelecidas pelo grupo (...)”;

d. “(...) os valores não foram recebidos em favorecimento pessoal em razão do cargo
que ocupava o defendente (...). Não se tratava de distribuição de ‘lucros’, mas de
recompensa pelo atendimento de metas impostas ao departamento jurídico (...)”;

e. “[o] defendente não praticou nenhuma das vedações impostas no art. 155 e a
infração ao art. 152 é materialmente impossível de ser caracterizada neste caso,
como já dito, em razão de os pagamentos que extrapolariam o limite estabelecido
pela Assembleia não terem sido realizados pelo Banco Panamericano, mas sim por
outras empresas do grupo”.

f. “[c]om relação à acusação de favorecimento de empresa do Grupo Silvio Santos
nas contratações realizadas com o banco é preciso dizer que o defendente não
tinha qualquer participação nas decisões de contratar e autorizar os pagamentos
(...)”;

g. “[o] defendente assinou alguns desses contratos por mera formalidade e na falta do
diretor responsável pela contratação naquele momento. Assim, não poderia ser
exigido dele que analisasse a comutatividade ou não da contratação, já que sequer
havia participado da decisão de contratar (...)”;

h. “[e]m primeiro lugar, vale observar que se os recursos foram se fato sacados do
‘caixa da Administradora’ como mencionado no Termo de Acusação, não poderiam
ser considerados recursos do Banco Panamericano. Em segundo lugar, tratando-se
a Administradora de uma sociedade limitada, afastada está de plano a competência
da CVM (...)”;

i. “(...) o defendente nunca sacou ou determinou o saque de valores do caixa da
Administradora e nem tinha alçada para fazê-lo (...). O defendente na tinha
poderes para realizar saques e jamais determinou que fossem feitos (...)”; e

j. “(...) [o] fato de nenhum valor ter sido encontrado em seu poder nas diligências
policiais de busca e apreensão e o fato de ter bens e padrão de vida simples,
compatível com os seus ganhos, todos declarados, constitui evidências de não ter
se apropriado de qualquer valor (...)”.

151.
Por fim, requereu seja concedida a absolvição de Luiz Augusto Teixeira, com
o consequente arquivamento do presente processo.

IV.6 – Carlos Roberto Vilani (fls. 7.062-7.071).

152.
Em 05.05.2014, Carlos Roberto Vilani apresentou suas razões de defesa
alegando que:

a. “[a] postura do grupo de criar empresas para economizar imposto e verbas
trabalhistas está expressamente afirmada no inquérito criminal através das
declarações dos gestores da holding”;

b. “(...) a relação de emprego possui como cerne a subordinação (artigo 2o e 3o da
CLT), ou seja, para a manutenção dos empregos, nos dias atuais, executivos
acabam tendo que ceder a esses tipos de pressão”;

c. “(...) o requerente sempre emitiu notas fiscais (NFs) de suas remunerações fixas e
comissões variáveis por vendas de diversos produtos, através do canal de
distribuição e que sempre foram determinadas e autorizadas pela alta direção do
banco Pamericano, acompanhadas pelo setor de Recursos Humanos e liberadas
pelo contas a pagar com autorização expressa da Holding do Grupo Silvio Santos”;

d. “[c]omo Diretor Comercial, as atribuições do Demandado eram meramente
comerciais, voltadas à venda dos produtos do Banco”;

e. “[n]ão cabia a elaboração de planos de crédito, de sua gestão, muito menos de sua
cessão a outros bancos. Apenas organizava as vendas do crédito ao público, função
que o distancia sobejamente de quaisquer das fraudes supostamente praticadas
(...)”;

f. “(...)
na qualidade de Diretor Comercial do Banco, as atribuições e
responsabilidades do Demandado eram segregadas tão somente à área comercial
(...)”;

g. “[o] manejo de valores ou ordenações de despesas era estritamente praticado nos
limites de sua atuação como Diretor Comercial e isto ele fazia dentro de sua alçada
que, pelas próprias regras do Banco, o limitava ao valor de R$999,00 (...) para
aquisição de bens e serviços sem aprovação de outras áreas, conforme exposto por
Manuais de Controles Internos do Banco”;

h. “(...) no período indicado nos autos deste processo administrativo sancionador, os
valores recebidos pela pessoa jurídica do Demandado não provinham do Banco
Panamericano, mas de outras empresas do Grupo (...). Além disso, se a origem
desse dinheiro decorre de suposta fraude na instituição financeira Banco
Panamericano, não há qualquer relação do Demandado com a mesma, porque ele
desconhecia e não era responsável por tal gestão”;

i. “(...) o recebimento de salário por pessoa jurídica não foi algo criado, sugerido ou
pedido pelo Demandado, mas uma prática imposta pelo Banco que o prejudicou,
inclusive, ao devido recebimento de direitos trabalhistas”;

j. “(...) o Demandado além de ter o registro em carteira, também era ‘pejotizado’,
situação que configura forma de trabalho mista na prestação dos serviços”;

k. “(...) o cargo de diretor comercial não permitia ao Demandado acesso se as
informações da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e da Assembleia Geral
Ordinária (AGO) estavam corretas, isto, pois, os valores eram informados pelo
total”;

l. “(...) havendo obrigação de informar em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) as
remunerações pagas, seria impossível aos administradores confrontarem se os
valores das remunerações estavam corretos, pois os valores são diferentes para
cada um e totalmente confidenciais”;

m. “[n]ão era de competência do Demandado a gestão dos pagamentos e não havia
nenhuma informalidade em sua efetivação. As notas fiscais eram emitidas e todos
os impostos devidamente recolhidos, inexistindo qualquer atividade desleal nesse
sentido”;

n. “[n]unca houve determinação de pagamento algum à tesouraria pelo demandado e
as informações relativas às remunerações variáveis eram sobre os cartões de
metas avaliados e aprovados pela direção superior e da própria Holding do Grupo
Silvio Santos sobre as metas atingidas”; e

o. “[o] demandado nunca participou ou teve envolvimento nas supostas fraudes
indicadas nos autos. Os pagamentos recebidos foram todos devidos e de boa-fé
(...)”.

IV.7 – Banco Panamericano S/A (fls. 7.081-7.106).

153.
Em 06.05.2014, o Banco Panamericano S/A apresentou as suas razões de
defesa, alegando, preliminarmente, que:

a. “(...) a conduta irregular atribuída ao BANCO está relacionada a fatos ocorridos no
ano de 2007, ao passo que o relatório do inquérito respectivo (...) é datado de 09
de dezembro de 2.012 e o processo administrativo sancionador só veio a ser
efetivamente instaurado em janeiro de 2.014, quando já havia se esgotado o prazo
quinquenal de 5 (cinco) anos (...)”;

b. “(...) tendo em vista a provável e infundada alegação de ocorrência da interrupção
do prazo prescricional em razão do denominado ato inequívoco que importe
apuração dos fatos, previsto no art. 2o, inciso II, da [Lei no 9.783/99], que isso
viria a se demonstrar desprovido de qualquer fundamento legal, pois o ato
inequívoco pressupõe, obrigatoriamente, para sua invocação, a própria instauração
do procedimento”;

c. “(...) na instrução do processo inexistem os acusados ou os indiciados
expressamente relacionados pelo artigo mencionado e, assim, o processo apenas
terá início com a notificação ou intimação daqueles, pelo que é forçoso concluir que
eventual causa interruptiva somente poderá se verificar a partir da sua efetiva
instauração”;

d. “(...) a imputação de responsabilidade concorrente da pessoa jurídica, conforme
pretendido por essa COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, em razão daquelas
práticas fraudulentas e de natureza contábil, apresenta-se como excessiva e
exorbitante, na medida em que o BANCO nada mais é do que vítima da atuação
indevida de alguns administradores (...)”;

e. “[a] propósito da razoabilidade e da proporcionalidade, a Lei 9784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, veio
estabelecer no inciso VI, do parágrafo único, do artigo 2o, que nos processos da
espécie serão observados, entre outros, os critérios de adequação entre meios e
fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”;

f. “(...) a Administração Pública deve, quando da execução das competências que lhe
são deferidas pelo ordenamento jurídico, exercer os respectivos direitos que lhe são
para tanto atribuídos na exata medida do estritamente necessário para a tutela do
interesse público subjacente”;

g. “(...) a Administração Pública, no exercício da função administrativa (...) atua,
muitas vezes, praticando atos administrativos, fazendo uso dos correlatos
poderes/deveres que lhe são atribuídos pelo ordenamento jurídico, os quais se
apresentam sob duas distintas formas”;

h. “(...) a Administração Pública, ao praticar o ato administrativo, fica adstrita a
realizar a única conduta possível estabelecida na norma de regência e nos atos
estritos parâmetros fixados pela mesma”;

i. “(...) o BANCO, no caso sob julgamento, situa-se, repita-se novamente, na posição
de vítima da ação de seus antigos administradores, os quais aprovaram ou
endossaram com suas próprias assinaturas, demonstrativos financeiros que
continham registros pelos mesmos fraudados e que se prestaram a subsidiar as
informações constantes do Prospecto (...)”;

j. “(...) por força da diversidade, complexidade e quantidade de operações próprias
da atividade de uma instituição financeira, pode ocorrer que em momento futuro, já
sob a égide dos novos controladores, sejam verificadas condutas ilícitas ocorridas
ao tempo da administração anterior e que, em tese, demandariam a atuação
repressiva do BANCO CENTRAL DO BRASIL (...). Nesses casos, invariavelmente
surgem discussões e questionamentos acerca da legitimidade de se promover a
responsabilização da pessoa jurídica (...)”;

k. “(...) afigura-se despropositado instaurar-se um processo administrativo e,
eventualmente, impor sanção contra empresa saneada pela ação dos próprios
novos controladores, os quais foram introduzidos nesse sentido pelo próprio
regulador e que, dessa forma, contribuíram para a manutenção da regularidade e
higidez do sistema financeiro nacional”;

l. “(...) na medida em que se revelam evidenciados todos os requisitos exigidos para
a caracterização da transferência qualificada de controle acionário e, portanto,

existe espaço legal que autoriza a não imposição de qualquer penalidade ao BANCO
(...)”;

m. “[p]rimeiramente, cumpre informar que em 31 de janeiro de 2011 foi celebrado
contrato de compra e venda de ações e outras avenças, por meio do qual o BTG
Pactual comprometeu-se (...) a adquirir a totalidade das ações de titularidade da
SSP e BF (...)”;

n. “[o] negócio foi realizado pelo preço de R$ 450.000.000,00 (...) corrigidos, a partir
da data de conclusão do negócio até a data de seu efetivo pagamento, por 110%
da Taxa DI, valor este que poderá ser pago a qualquer momento, a critério do BTG
Pactual, até 31 de julho de 2028, ficando limitado à importância máxima de R$
3.800.000.000,00 (...)”;

o. “[n]aquela mesma data, o BTG Pactual e a CAIXAPAR celebraram novo Acorod de
Acionista do Banco Panamericano com a substituição das Vendedoras pelo BTG
Pactual (...)”;

p. “[a] Diretoria Colegiada do BANCO CENTRAL DO BRASIL, em sessão de 30 de
março de 2011, manifestou-se favoravelmente à alteração no grupo de controle da
Companhia, com a entrada do BTG Pactual em lugar da SSP e da BF. Em 27 de
maio de 2011, conforme Fato Relevante então divulgado, o BTG Pactual concluiu a
aquisição da totalidade das ações da Companhia de titularidade da SSP e da BF”; e

q. “(...) o presente processo administrativo tem sua intimação destinada ao BANCO
datada de 02 de janeiro de 2014, portanto, posterior à data de alienação do
controle acionário, pelo que resta cumprido o requisito acima referido no sentido de
que o inicio do procedimento tenha ocorrido após a transferência do controle
acionário”.

IV.8 – Rafael Palladino (fls. 7.107-7.232).

154.
Preliminarmente, a defesa de Rafael Palladino requereu a prescrição do
processo, bem como alegou a ocorrência de bis in idem, pelas razões a seguir descritas:

a. “[a] pretensão punitiva da CVM no que concerne a parte das infrações está
prescrita (...) o inciso II do art. 2o [da Lei no 9.873/99] determina que esse prazo
prescricional será interrompido por qualquer ‘ato inequívoco que importe a
apuração do fato’ que se entenda infracional”;

b. “[a]pós uma série de decisões da Comissão de Valores Mobiliários nas quais esta
acatou a tese de que o início do inquérito administrativo teria o condão de
interromper a prescrição, independentemente da ciência ou da notificação dos
acusados, coube ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN
pacificar entendimento em sentido contrário”;

c. “(...) [a] instauração do inquérito administrativo que culminou na instauração deste
procedimento administrativo não interrompeu a fluência da prescrição punitiva”;

d. “(...) o acusado já foi julgado e punido, em virtude dos mesmos fatos, pelo Banco
Central do Brasil (...). Dessa forma, a reapreciação, pela CVM, de fatos que já
levaram a aplicação de pesadas sanções ao acusado, apesar de sua inocência,
constituiria verdadeiro Bis in Idem”;

e. “(...) a aplicação do principio do Non Bis in Idem na seara do Direito Administrativo
Sancionador impede que administrados sejam duplamente sancionados por
diferentes órgãos do Poder Executivo, em função das mesmas condutas”;

f. “(...) Rafael Palladino figurou como acusado em dois processos administrativos do
Banco Central (...). O objeto desses dois processos administrativos do Banco
Central é idêntico ao deste processo administrativo sancionador. Os fundamentos
das infrações alegadas são os mesmos”;

g. “[c]aso haja nova apreciação dos mesmos fatos por outra autarquia do Poder
Executivo, o réu será exposto a uma situação em que precisaria se defender
diversas vezes, em função dos mesmos eventos”; e

h. “[o]s fatos objeto dos processos administrativos, em suma, são rigorosamente as
mesmas (sic): (i) fraudes contábeis no Banco Panamericano, que fizeram com que
as demonstrações financeiras do banco não refletissem a sua real situação
patrimonial; e (ii) realização de pagamentos sem fundamentação econômica para
suas prestadoras de serviço”.

155.
No mérito, a defesa de Rafael Palladino alegou que:

a. “(...) é pacífico que para a condenação de participantes do mercado de valores
mobiliários, não é necessário que sejam produzidas provas incontroversas de atos
seus que sejam dotados de ilicitude”;

b. “(...) os elementos trazidos pela Acusação para sustentar sua alegação de que
Rafael Palladino seria partícipe das fraudes contábeis no Panamericano não
constituem, nem de longe, a ‘prova indiciária’ necessária à condenação de
Palladino, nos parâmetros da própria CVM”; e

c. “(...) deve-se atentar para a distinção existente entre a prova indiciária e outras
duas categorias que muitas vezes a Acusação tenta fazer que se passem por esta:
o mero indício e a presunção, inoperantes como prova da conduta que se pretende
demonstrar. A prova indiciária é construída por dedução lógica oriunda de fatos
efetivamente demonstrados. Ao mero indício, por sua vez, falta o nexo entre o fato
conhecido e aquele que se pretender provar, ou seja, não se pode falar em
conclusão lógica de um acontecimento”.

d. “[a] fragilidade desse suposto ‘indício’ apresentado pela Acusação é patente. Há
quatro objeções que se pode opor contra esse indício: 1a objeção: contradição do
segundo depoimento prestado por Luiz Sebastião Sandoval à Policia Federal com
seu primeiro depoimento e com entrevista concedida ao jornal O Estado de São
Paulo (...); 2a objeção: autonomia de outros diretores do Banco Panamericano; 3a
objeção: participação de Rafael Palladino na gestão de diversas empresas do Grupo
Silvio Santos; e 4a objeção: subordinação de Rafael Palladino à Silvio Santos
Participações LTDA e a seu presidente, Luiz Sebastião Sandoval”;

e. “[a]o ser informado de inconsistências contábeis relevantes que haviam sido
encontradas pelo Banco Central, Sandoval teria convocado imediatamente quatro
diretores do Banco Panamericano para uma reunião. Logo aí já se observa uma
inconsistência. Ora, se Sandoval tivesse tanta certeza da participação de Rafael nas
fraudes, tendo em vista sua postura centralizadora mencionada em depoimento
posterior, porque razão teria chamado os outros três diretores?”;

f. “(...) em nenhum momento Sandoval menciona ter se dirigido a Rafael Palladino
em busca de explicações ou com o intuito de demonstrar sua insatisfação com as
irregularidades ocorridas sob sua ‘gestão centralizadora’”;

g. “Sandoval, em seu primeiro depoimento, relata que Wilson de Aro, diretor
financeiro do banco, teria assumido integralmente a responsabilidade pelas
irregularidades (...)”;

h. “Sandoval, em seu primeiro depoimento, ao descrever que Rafael Palladino havia
lhe dito que não tinha conhecimento das fraudes até então, não menciona ter
realizado qualquer questionamento (...)”;

i. “Sandoval, em seu primeiro depoimento, atribui a culpa das fraudes a Wilson de
Aro e Adalberto Savioli. Não há qualquer menção a Rafael Palladino (...)”;

j. em posterior entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, “Sandoval
demonstra acreditar no que teria sido relatado por Palladino, e aponta como
partícipes das manipulações unicamente Wilson de Aro e Marco Antonio. Assim, a

força probante do segundo depoimento de Sandoval perante a Polícia Federal fica
completamente comprometida diante de sua incompatibilidade com o primeiro
depoimento à Polícia Federal e com sua entrevista ao ‘Estadão’”;

k. “(...) [Guilherme] Stoliar menciona que na reunião em que tomou ciência das
fraudes no Banco Panamericano, Rafael Palladino teria demonstrado surpresa
quanto às manobras contábeis que vinham sendo efetuadas no banco, e que tinha
dúvidas se Rafael de fato as conhecia”;

l. “(...) há inúmeros depoimentos que apontam que a administração de fato do banco
contava com a gerência de outros diretores, e não apenas de Rafael Palladino,
conforme quer fazer crer a Acusação. Estes outros diretores não seriam apenas
responsáveis por áreas especificas, mas teriam verdadeira autonomia funcional em
suas áreas técnicas, não sofrendo ingerência de Rafael Palladino”;

m. “(...) não há como sustentar que Palladino teria disponibilidade de tempo para gerir
o banco de maneira centralizadora. Dessa forma, na administração do Banco
Panamericano, o diretor superintendente dependia de outros diretores, que
ocupavam cargos de confiança, com responsabilidades próprias e autonomia”;

n. “(...) Palladino participava ativamente da administração de todos os negócios do
Grupo Silvio Santos. Em função do grande número de empresas do Grupo Silvio
Santo nas quais Rafael Palladino tomava parte na administração, é absolutamente
inverossímil a tese da Acusação de que Palladino seria um administrador
centralizador (...)”;

o. “[a] subordinação de Rafael Palladino à controladora do Banco Panamericano pode
ser comprovada de diversas formas. Dentre elas, por meio da ingerência dos
membros do Conselho de Direção na administração do banco, dos quais dependia a
aprovação de muitos dos seus negócios”;

p. “[a]lém disso, a análise de documentos presentes nos autos, permite verificar a
clara subordinação de Rafael Palladino a Luiz Sebastião Sandoval, presidente da
holding, de modo que estavam sob o pode deste a tomada de muitas das decisões
relativas à administração do Banco Panamericano”;

q. “Rafael Palladino prestava contas dos resultados, expectativas, condições do
mercado e negócios realizados e que pretendia realizar a frente do banco aos
membros do Conselho de Direção do Grupo Silvio Santos”;

r. “[o]s principais negócios do Banco Panamericano, assim como seu orçamento para
os exercícios seguintes, dependiam da aprovação do Conselho de Direção do Grupo
Silvio Santos”; e

s. “[o]s membros do conselho tinham grande ingerência na gestão do Banco
Panamericano”.

156.
No que se refere à manipulação da provisão para devedores duvidosos,
Rafael Palladino argumentou que:

a. “[a] indicação, pela Acusação, dos e-mails mencionados acima como elementos
contra Rafael Palladino é absurda. Isso porque esses e-mails comprovam
justamente a preocupação de Rafael Palladino em corrigir as irregularidade (sic), e
não em realizá-las”;

b. “[o]bserve-se, (i) que a data do e-mails é posterior à notificação do Banco Central
ao Banco Panamericano acerca das inconsistências nos números da PDD, e (ii) que
os e-mails indicam a preocupação de Rafael Palladino em adequar os números às
exigências do Banco Central, conforme notificação recebida pelo Banco”;

c. “Palladino procura verificar com os diretores [através dos e-mails acostados à fl.
2217] quais seriam as possibilidades, e seus impactos na contabilidade do banco,

caso o Banco Central determinasse que os problemas apontados fossem resolvidos
até junho de 2010”;

d. “[d]a mesma forma como no caso anterior, Rafael Palladino discute com os
diretores financeiros e de crédito [através dos e-mails acostados à fl. 2192], qual
seria o impacto da correção, a curto prazo, dos números da PDD, caso o Banco
Central exigisse sua adequação imediata”;

e. “[a] participação de Rafael Palladino nessas discussões [concernentes aos e-mails
trocados entre Eduardo Ávila e Adalberto Savioli, acostados às fls. 2207-2208] é
aquela que se espera de um gestor em sua posição (...) não interfere diretamente
nas questões estritamente técnicas das respectivas áreas, mas aponta os prazos
que deveriam ser cumpridos (...)”; e

f. “(...) em outro e-mail, disponível a fls. 2195, Rafael Palladino envia mensagem a
Adalberto Savioli com cópia para Wilson de Aro e Luiz Augusto Teixeira de Carvalho
Bruno. Nesse e-mail, Rafael Palladino mostra grande irritação ao descobrir
problemas contábeis de grande monta envolvendo refinanciamentos (...)”.

157.
A respeito da preocupação de Rafael Palladino com a situação da Companhia
em contradição com os bons resultados apresentado pelo Banco Panamericano, a
defesa arguiu que:

a. “(...) a grande variável para a continuidade dos negócios de uma instituição
financeira não propriamente seu patrimônio líquido, mas sim o seu caixa, ou seja,
sua liquidez”;

b. “[s]e uma instituição financeira tem recebíveis de médio e longo prazo e dívidas no
curto prazo, ela terá um problema de liquidez, ainda que os créditos superem em
muito os débitos (...)”;

c. “(...) ainda que haja uma expectativa de, no momento do fechamento das contas
de um banco, existir um resultado positivo, caso, ao longo do exercício, surja para
a instituição obrigações para as quais não tenha capital disponível para quitar,
haverá um risco à continuação de sua atividade”;

d. “[a]s reuniões [do Conselho de Direção92] mencionadas acima deram-se no auge da
crise financeira mundial. Nesse período, os bancos tiveram que lidar não apenas
com um grande número de saques e vencimento de títulos de dívida, mas também
com baixa entrada de capital. (...) Esse cenário explica a grande atenção que foi
dada, à época, pelo Conselho de Direção do Grupo Silvio Santos à gestão do Banco
Panamericano”;

e. “[n]ão há, assim, qualquer contradição entre os resultados positivos do Banco
Panamericano e a preocupação de Rafael Palladino e dos demais gestores do banco
com a crise financeira, a qual fizera secar as fontes de crédito”; e

f. “(...) embora Rafael Palladino se mostrasse preocupado com a liquidez do
Panamericano diante da crise financeira internacional, ele sempre ressaltava os
bons resultados obtidos pelo banco”.

158.
Rafael Palladino afirma que não teria tido participado das fraudes contábeis,
apresentado os seguintes argumentos:

a. “(...) o maior indício da inocência de Rafael Palladino, quanto às acusações de
participação e ciência das fraudes, decorre do fato de que em nenhum dos
depoimentos em que é descrito o funcionamento das manipulações contábeis há
menção ao seu nome como conhecedor ou partícipe das fraudes”;

b. “(...) em nenhum e-mail trazido ao presente processo Rafael Palladino aparece
determinado ou indicando ciência das manipulações contábeis”;

c. “[n]o longo depoimento de Marco Antônio acerca das fraudes contábeis no
Panamericano, em nenhum momento Rafael Palladino é citado como mandante ou
partícipe”;

d. “[o] depoimento de Guilherme Stoliar, acostado a fls. 2.162 a 2.164, segue no
mesmo sentido das declarações de Marco Antônio à Polícia Federal. (...) Conforme
relatou Stoliar, em tal ocasião, Sandoval teria aparentado não saber das fraudes e
Rafael Palladino também teria demonstrado surpresa”;

e. “[t]ambém a favor da inocência de Rafael Palladino têm grande peso os e-mails
acostados a fls. 2.193 e 2.195 (...). Em ambos os casos, Palladino demonstra
grande irritação ao ficar sabendo das irregularidades e determina que os diretores
responsáveis pelas áreas com problemas as resolvessem imediatamente”; e

f. “(...) o Processo Administrativo PT no 1001488015, movido pelo Banco Central, em
função da elaboração e do fornecimento de documentos não fidedignos, relativos a
operações de crédito. (...) Perceba-se que a ausência de Rafael Palladino no polo
passivo do referido processo indica a ausência de elementos encontrados pelo
Banco Central que demonstrassem a vinculação do mesmo às manipulações”.

159.
Segundo alega a defesa, Rafael Palladino teria legítimos indícios para acreditar que
as demonstrações financeiras do Banco Panamericano eram hígidas, pois:

a. “(...) na posição de diretor superintendente e de membro do Conselho de
Administração do Banco Panamericano, era um gestor e não um técnico. (...)
[D]ependia sempre do apoio de analistas com conhecimento técnico e próprio”;

b. “[a] análise das Cartas-Comentário [emitidas pela Deloitte] referentes ao período
que abrangeu do 1o semestre de 2006 ao 1o semestre de 2010, a fls. 372 a 534,
permite perceber que a auditoria externa contratada pelo Banco Panamericano
aprovou em todos estes, sem restrições, as demonstrações financeiras”;

c. “[p]or ocasião da abertura de capital do Banco Panamericano, realizada ao final de
2007, este foi submetido a uma série de verificações e controles (...). O UBS
Pactual, coordenador líder, firmou declaração, afirmando a veracidade das
informações fornecidas ao longo da distribuição, dentre as quais se incluíam as
demonstrações financeiras do Banco Panamericano”;

d. “[n]ão
bastasse a ratificação das informações contábeis fornecidas pelo
Panamericano no momento da oferta pelas instituições coordenadoras, o banco foi,
ainda, avaliado por agências de rating (...) atribuindo ao Banco Panamericano notas
elevadas, para as quais teriam sido necessários verdadeiros ‘pentes finos’ na
contabilidade do banco e em suas demonstrações financeiras”; e

e. “[o]utro momento relevante foi o que procedeu a aquisição pela CaixaPar de
parcela significativa de ações ordinárias do Banco Panamericano (...). Nessa
ocasião, a aprovação pelo Banco Central ficou sujeita à análise da transação sob
diferentes aspectos, tendo sido aprovada em todos eles”.

160.
Concernente à observância da diligência por parte de Rafael Palladino, a
defesa destaca que:

a. “[p]rimeiramente, e-mails acostados no Doc. 10 demonstram a preocupação de
Palladino com os seguintes temas: a) avaliação dos controle do banco pelo BACEN
(...); b) situação do mercado pela definição da estratégia dos negócios do banco
(...); c) redução dos custos de gestão do Banco Panamericano, com a preocupação
de, por meio do Comitê de Custos implantado, evitar gastos em duplicidade (...); e
d) controle de gastos operacionais (...)”;

b. “[o]utros indicadores da diligência de Palladino à frente do Banco Panamericano
são as Atas de Reunião de Diretoria, que permitem verificar não apenas a
preocupação de sua gestão com os controles internos, mas também a evolução da
implementação de mecanismos de controle”; e

c. “[o]utra importante fonte para a verificação da diligência de Rafael Palladino é sua
postura nas reuniões do Conselho de Direção do Grupo Silvio Santros. Nessas
reuniões, pode-se perceber (...) a cautela de Rafael Palladino em ouvir o conselho
antes de tomar importantes decisões negociais do Banco Panamericano (...)”.

161.
Com relação à suposta falta de comutatividade nos negócios celebrados
entre o Banco Panamericano e a Panamericano Administradora e a Panamericano
Prestadora, a defesa alegou que:

a. “[c]onforme declarações do próprio Rafael Palladino, a fls. 2.471 a 2.479,
os pagamentos teriam o intuito apenas de ‘zerar’ o caixa das mencionadas
empresas”;

b. “[a]ssim, a ‘remuneração’ paga pelo Panamericano à Administradora e à
Prestadora naturalmente era mais baixa do que a remuneração que seria
paga se o Panamericano seguisse a regra contratual”;

c. “(...) se faltava comutatividade nos contratos celebrados com a
Administradora e a Prestadora, essa anuência de comutatividade se dava
em benefício exclusivo do Banco Panamericano”;

d. “(...) o próprio Banco Central demonstrou conhecimento da prática adotada
pelo Banco Panamericano de se valer de serviços prestados por empresas
do mesmo grupo, reconhecendo assim sua legitimidade e legalidade”;

e. “(...) todo o faturamento obtido por essas sociedades era embutido no
resultado do Banco Panamericano, de modo que aproveitava ao banco os
lucros obtidos por essas empresas”;

f. “(...) é forçoso concluir que os contratos supostamente não comutativos,
realizados pelo Banco Panamericano e a Administradora e a Prestadora,
seriam, na realidade, parte de estrutura que beneficiaria, e muito, o
banco”; e

g. “(...) o Banco Panamericano ao repassar recursos suficientes, única e
exclusivamente, para quitação das despesas dessas empresas e, assim,
‘zerar’ seu Caixa, não tinha qualquer prejuízo, pelo contrário, auferia
apenas ganhos vultuosos”.

162.
A respeito do recebimento de bônus por Rafael Palladino, a defesa apontou que:

a. “(...) os referidos bônus consistiam em remuneração variável decorrente de
participação nos lucros das empresas nas quais os administradores ocupassem
alguma função de direção”;

b. “(...) Palladino não tinha qualquer responsabilidade pela implementação de tal
política e, no que concerne ao seu bônus, estava completamente à mercê do
julgamento de seu desempenho pela controladora, a Silvio Santos Participações
LTDA”;

c. “[o] recebimento da remuneração salarial variável por Rafael Palladino decorria do
desempenho da ‘Divisão Financeira do Grupo Silvio Santos (...). Assim, é imperioso
concluir que os bônus recebidos por Rafael Palladino não incidiram sobre o
resultado do Banco Panamericano, mas sim sobre o resultado produzido pela
‘Divisão Financeira’ (...)”;

d. “(...) havia peculiaridades na relação da Administradora e da Prestadora com o
Banco Panamericano. O resultado de ambas as empresas era sempre destinado ao

Caixa do banco, de modo que os pagamentos de comissões, por serviços prestados
por estas, tinha como única finalidade cobrir suas despesas de operação”;

e. “(...) os pagamento dos bônus por meio da Administradora e da Prestadora, mesmo
que se entenda que eram custeados pelo Banco Panamericano, representava
apenas uma pequena parcela do valor que a Silvio Santos Participações LTDA, que
controlava, fazia jus pelos seus resultados, os quais eram apropriados pelo banco”;

f. “[a]ém disso, conforme visto, tais bônus eram pagos às expensas da Silvio Santos
Participações LTDA, e das empresas de capital fechado que controlava, não
havendo, desse modo, qualquer prejuízo ao Banco Panamericano”;

g. “[e]ssa inadequação formal consiste apenas na falta da aprovação, nas assembleias
gerais do Banco Panamericano, do pagamento aos administradores de participação
nos lucros, apesar de sua controladora ter todo o poder/direito de fazê-lo”;

h. “[o] estatuto do Panamericano sempre previu a possibilidade de pagamento de
bônus aos administradores, mesmo depois da venda de ações votantes à Caixa
Econômica Federal (...)”; e

i. “(...) admitindo-se que o bônus recebido por Palladino fosse um bônus vinculado ao
resultado do Panamericano e pago com recursos do Panamericano (e não era!), o
único requisito que faltaria para a regularidade do bonus seria a formalização da
aprovação do grupo controlador – que era o idealizador da política de remuneração
pelo desempenho – em assembleia”.

163.
Sobre a responsabilidade de Rafael Palladino no preenchimento do
Formulário de Referência, a defesa aduziu que:

a. “(...) Rafael Palladino teria subscrito o preenchimento nos moldes que do lhe havia
sido apresentado. Essa subscrição derivou de dois fatores. Primeiramente, Palladino
foi levado pela confiança, tanto no trabalho especializado de escritório de grande
porte que o assessorava, quanto na orientação prestada por funcionários do banco
no preenchimento do formulário”;

b. “[e]m segundo lugar, (...) não existia, de fato, remuneração variável no Banco
Panamericano. Essa política derivava do grupo econômico no qual este estava
inserido e beneficiava seus administradores por organização e às expensas da
controladora do banco, a holding Silvio Santos Participações”; e
c. “[n]esse sentido, a postura de Palladino teve o obejtivo tão somente de ater-se à
realidade remuneratória do Banco Panamericano, não podendo ser confundida com
o intuito de induzir em erro os investidores”.

IV.9 – Carlos Corrêa Assi, Guilherme Stoliar, João Pedro Fassina, Luis Paulo
Rosenberg, Luiz Sebastião Sandoval, Wadico Waldir Bucchi, Jayr Viegas Gavaldão,
José Roberto Skupien, Mario Tadami Seó, Vilmar Bernardes da Costa e Silvio
Santos Participações S.A. (fls. 7.361-7.414).

164.
Em 07.05.2014, os acusados apresentaram em conjunto suas razões de
defesa, alegando que:

a. “[o] nível de sofisticação foi tanto que, conforme apurado pela investigação
independente da CVM, o esquema fraudulento passou despercebido, durante anos,
pela CVM (e coordenadores do IPO da Companhia), BACEN, auditores internos, a
Deloitte, a KPMG, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, o Comitê de
Auditoria, investidores e o mercado em geral”;

b. “(...) dada a sofisticação da fraude implementada, nem mesmo a nova
administração do Panamericano, a qual contou com o suporte da renomada
empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PWC), contratada
ainda sob a antiga gestão do Banco, para a auditoria de inconsistências contábeis
apontadas pelo BACEN e irregularidades adicionais detectadas, foi capaz de

correlacionar tais irregularidades com os períodos a que efetivamente se referem”;
e

c. “(...) [o] presente processo, portanto, tem que ser avaliado tendo em vista a
completa impossibilidade de, ante o cenário apresentado no momento de
ocorrência dos fatos, identificar-se qualquer indício que sugerisse a existência de
improbidades nas demonstrações contábeis, especialmente porque decorrentes de
um amalgamado de atos fraudulentos arquitetados pelos principais diretores do
Banco, em um ambiente regulatório admitidamente impróprio”.

165.
Com relação às irregularidades contábeis, a defesa alegou que:

a. “(...) as irregularidades não só eram intencionais, como tinham elevado grau de
sofisticação, sendo executadas com a finalidade específica de burlar os mecanismos
de controle especificamente destinados a coibi-las (...)”;

b. “[a]s conclusões do Relatório de Acusação, nesse ponto, são equivocados sob dois
aspectos”;

c. “[p]rimeiro, porque pressupõem que uma ‘análise crítica’ das informações
financeiras seria capaz de revelar as inconsistências contábeis – desconsiderando a
própria natureza da fraude, que compreendeu ardil destinado a enganar terceiros,
dentre os quais se encontravam os Defendentes”;

d. “[s]egundo, porque presumem que os controles internos seriam capazes de impedir
que as irregularidades fossem cometidas, sobretudo em razão de ‘alertas’ (‘red
flags’) que teriam sido apontados pela Deloitte em Cartas-Comentário emitidas
entre 2006 e 2010 – desconsiderando, de forma incompreensível, (i) que a própria
Deloitte foi ludibriada; (ii) que a fraude contou com a participação direta de
funcionários da Companhia e; (iii) que os relatórios da Deloitte, além de concluírem
pela inexistência de deficiências significativas, também chegavam aos membros do
CA e do Comitê de Auditoria com informações falsas sob a forma de comentários
feitos pelos diretores envolvidos nas fraudes (...)”;

e. “[é] certo que o administrador dever ser cuidadoso no desempenho de suas
funções, inclusive em seu dever de vigiar e investigar, mas não é esperado que
pressuponha má-fé de outros administradores ou que seja capaz de evitar todo e
qualquer tipo de fraude”; e

f. “(...) a conduta dos Defendentes, quando analisada de forma objetiva, sob a ótica
dos parâmetros legais acima mencionados e considerando, ainda, a complexidade
da fraude ocorrida no Panamericano, revela de forma inequívoca a inexistência de
quaisquer elementos que possam justificar a imputação de ilícito ou sua
condenação”.

166.
No que se refere à conduta dos membros do conselho de administração, a
defesa asseverou que:

a. “(...) o que importa ressaltar é que tal alegação (i) é irrelevante para os fins da
responsabilização dos Conselheiros, tendo em vista que no caso presente não
houve o mero cometimento de erros contábeis, mas de graves fraudes; e (ii) é
absolutamente incoerente com a própria afirmação do Relatório de Acusação de que
as fraudes já vinham sendo praticadas mesmo antes de 2007”;

b. “[n]ão havia, àquela altura [quando da análise das Cartas-Comentário], elementos
para supor que as conclusões da Deloitte estivessem equivocadas e, menos ainda,
que a Companhia estivesse inserida em um grave e sofisticado esquema
fraudulento. Não é razoável, portanto, exigir do Conselho de Administração que
interpretasse as Cartas-Comentário da Deloitte como algum tipo de revelação das
irregularidades, quando a própria Deloitte assim não o fez”;

c. “(...) o Conselho de Administração contava com uma Comitê de Auditoria e com a
auditoria externa especializada para revisar os procedimentos contábeis da

Companhia, não lhe sendo exigível que se imiscuísse nas questões procedimentais
relativas ao dia-a-dia da Companhia, especialmente porque nenhum red flag lhe foi
levado a conhecimento”;

d. “(...) [o] Conselho de Administração só recebia as versões das Cartas-Comentário
devidamente respondidas pela Direção. O que não se sabia, à época, é que as
respostas contidas nas Cartas-Comentário eram dadas exatamente por um dos
mentores e executores da fraude e que continham uma série de informações
falsas”;

e. “(...) as informações que chegavam ao conhecimento Conselho de Administração
da Companhia, mesmo depois de sujeitas ao crivo dos auditores externos e do
Comitê de Auditoria, estavam maculadas na origem, em decorrência da atuação
fraudulenta e sofisticada de determinados diretores”;

f. “[o] Conselho de Administração tomou conhecimento do problema apontado pelo
BACEN
[através
do
expediente
DESUP/GTSP4/COSUP-04-2010/0127]
e
acompanhou de perto o tratamento que a questão recebeu pelo Comitê de
Auditoria da Companhia (...)”;

g. “(...)
assim que os Conselheiros tomaram conhecimento das possíveis
irregularidades que estariam ocorrendo no Banco, (i) solicitaram ao Comitê de
Auditoria que fosse realizado o levantamento completo e conclusivo dessas
irregularidades; (ii) acolhendo a sugestão do Comitê de Auditoria, determinaram à
Diretoria do Banco Panamericano a contratação de nova empresa de auditoria
externa (...); e (iii) destituíram todos os então diretores do Banco Panamericano e
elegeram nova diretoria (...)”;

h. “[o] clima de preocupação existente nas reuniões do Conselho de Direção [do GSS]
em 2008 não foi contrastante com ‘resultados extraordinários’, ao contrário do que
afirma o Relatório de Acusação. O discurso pessimista teve refletiu-se claramente
nas demonstrações financeiras da Companhia do exercício de 2008 (...) não há
qualquer estranheza no fato dos resultados de 2008, embora refletindo uma queda
em relação ao exercício de 2007, mostrarem-se positivos, uma vez que uma crise
financeira como a instalada à época vem causar nas instituições financeiras
problemas de caixa, não de resultado”;

i. “[a]s questões relacionadas ao controle e gestão de risco eram tratadas por meio
da geração de diversos relatórios produzidos por diferentes áreas do Banco (...)”;

j. “[u]m dos principais elementos que dificultaram que a fraude fosse desvendada
estava ligada ao fato de a responsabilidade por prover a base de dados, para fins
do art. 3o, inciso II, da Resolução no 3.380/06, caber às áreas de compliance e
controles internos do Panamericano, as quais, por sua vez, utilizavam a base de
registros das unidades de contabilidade. Ou seja, a adulteração da base de dados
na origem, com a participação direta de membros da contabilidade da Companhia,
impossibilitava que o trabalho dos órgãos componentes dos controles internos fosse
bem sucedido, independentemente da estrutura formal que fosse adotada”; e

k. “[a]os olhos dos Conselheiros, tais controles eram efetivos. Assim, no pleno
exercício do seu dever de diligência, aqueles desempenharam suas funções de boa-
fé, confiando nos atos praticados pela Diretoria, pela Auditoria Interna, pela
Auditoria Externa, e pela área de Compliance e Controles Internos, apoiando-se,
ainda, nas análises e revisões realizadas pelo Comitê de Auditoria”.

167.
Em relação aos membros do comitê de auditoria, a defesa aduziu que:

a. “[c]omo demonstrado acima, as Cartas-Comentário não apresentavam red flags
capazes de demonstrar que o Panamericano estivesse sendo vítima de uma fraude
cometida por alguns de seus diretores e funcionários (...)”;

b. “[c]om relação ao expediente do BACEN, os membros do Comitê de Auditoria
tiveram a oportunidade de esclarecer, por ocasião da apresentação de resposta ao

Ofício/CVM/SPS/GPS-1/No73/2013, que: (i) tomaram todas as medidas necessárias
para a investigação e correção dos apontamentos feitos pelo BACEN, tendo
acompanhado de perto a questão (...); e (ii) a correção do PDD é questão
absolutamente diversa da ocorrência de fraude e manipulação contábil (...)”;

c. “[n]o caso sob análise estavam presentes todos esses que tradicionalmente
caracterizam a sofisticação da fraude: (i) o fato de ter sido cometida por altos
diretores do Panamericano; (ii) a cooptação de funcionários para o cometimento de
irregularidades, através de conluio; (iii) o abuso de confiança decorrente da
posição; e (iv) a utilização de artifícios para burlar os mecanismos de controles,
inclusive a fiscalização BACEN”;

d. “[d]a análise dos deveres previstos no Regimento Interno e no Estatuto Social da
Companhia, vê-se que as competências do Comitê de Auditoria dizem respeito ao
dever de supervisão. Assim, demonstrada a efetiva atuação do órgão no sentido de
cumprir as diretrizes ali previstas, não há que se falar em responsabilização de seus
membros”; e

e. “[e]m outras palavras, os membros do Comitê de Auditoria não são responsáveis
pela qualidade e adequação das demonstrações financeiras e dos controles
internos, ou pela efetividade das auditorias interna e independente; mas tão
somente por sua supervisão, ou fiscalização, a ser exercida sobre os atos dos
diretores. O dever de supervisão, contudo, não torna os membros do Comitê de
Auditoria ou do Conselho de Administração em garantidores”.

168.
Com relação aos desvios de recursos do Banco Panamericano para empresas
do Grupo Silvio Santos, a defesa destacou que:

a. “(...) quase a totalidade das instituições financeiras atuantes no Brasil adotam
estruturas descentralizadas, estruturando suas operações em torno de unidades de
negócios que prestam serviços uma para as outras e complementam o leque de
opções oferecidos (sic) aos seus clientes finais”;

b. “[o] Panamericano contratou as empresas PAS e PACC para que atuassem como
seus correspondentes bancários em caráter exclusivo e por tempo indeterminado,
nos termos da Resolução CMN no 3.110/2003 (...)”;

c. “(...) é bastante comum, e, mais do que isso, econômica e estrategicamente
imprescindível, que instituições financeiras direcionem determinadas atividades
(...)”;

d. “(...) as empresas PACC e PAS, integrantes da divisão financeira do GSS e
contratadas pelo Panamericano para atuarem, de forma exclusiva, como seus
correspondentes bancários, efetivamente prestavam os serviços contratados pelo
Banco, sendo sua atuação fundamental para que este viesse a exercer suas
atividades bancárias (...)”;

e. “(...) também é fato que não se mostra perfeitamente claro o valor das
remunerações devidas mensalmente pela Companhia às referidas empresas, seja
pela ausência de critérios de cálculo precisos previstos em contrato, haja vista a
não apresentação dos aditivos contratuais que deveriam regular a remuneração a
ser paga à PAS e a previsão de que a remuneração a ser paga à PACC seria
pactuada posteriormente entre as partes na hipótese do volume de empréstimos e
financiamentos exceder R$ 40 milhões, seja pela não demonstração clara do
volume de empréstimos e/ou financiamentos por elas realizados mensalmente, de
modo a basear um possível da remuneração devida”;

f. “(...) a remuneração às sociedades contratadas era implementada mensalmente a
título de pagamento de comissão, estabelecida esta em reunião da Diretoria do
Banco, não tendo a participação de nenhum dos Defendentes (...)”; e

g. “(...) [n]ão se pode presumir a irregularidade das transferências. E não há
comprovação nos autos de que as transferências foram irregulares, embora o
Relatório tenha partido dessa presunção”.

h. “(...) os desembolsos para pagamento das prestadores (sic) de serviço PACC e PAS
não seriam objeto de avaliação analítica, mas sim considerados sob o ponto de
vista de fluxo de recursos que, como visto, nunca apresentou anormalidade”;

i. “(...) não há qualquer indício de ciência do Sr. Luiz Sandoval a respeito da
utilização de recursos transferidos de forma supostamente irregular da Companhia
para outras empresas do GSS”;

j. “[o] fato é que o Sr. Luiz Sandoval não teve participação alguma na celebração dos
contratos de prestação de serviços entre o Panamericano e as sociedades
integrantes do GSS que passaram a atuar como seus correspondentes bancários,
assinados de um lado por Wilson Roberto de Aro e Adalberto Savioli, na qualidade
de representantes do Banco, e do outro Rafael Palladino e Luiz Teixeira Bruno,
como representante da PACC e da PAS”;

k. “[s]e não houve meios de confirmar quais os serviços foram efetivamente prestado
(ainda que se saiba que serviço foram prestados) não há como atribuir aos
referidos contratos caráter de não comutativo (...)”; e

l. “[n]ão há provas dessa ausência de comutatividade, apesar de que as inúmeras
auditorias, ‘due diligences’ e análises de marcado (sic) realizadas não apontaram –
que por siso já é forte indício de comutatividade – nem houve na longa fase
probatória qualquer prova em sentido contrário”.

169.
No que tange ao recebimento indevido de bônus pelos administradores, a
defesa argumentou que:

a. “(...) a remuneração dos dirigentes de empresas do GSS seguia política
estabelecida há pelo menos dez anos pelo Conselho de Direção do GSS, sendo paga
mediante a emissão de notas fiscais de empresas abertas pelos administradores
(...)”;

b. “(...) os Defendentes em questão receberam os bônus em contraprestação ao
exercício de atividades em outras instituições componentes do GSS, que não o
Banco Panamericano, ao contrário do que faz parecer a peça acusatória”;

c. “(...) em manifestação do Sr. Mario Seó, ex-Diretor de Investimento do Banco,
mencionada no próprio Relatório de Acusação, ele não era remunerado pela função
exercida no Panamericano, mas sim pelos cargos de executivo que ocupava na
Liderança Capitalização S.A. e na BF Utilidades Domésticas Ltda.”;

d. “(...) o Sr. Vilmar da Costa, também ex-Diretor de Investimento do Banco, exerceu
tal cargo de 2001 a out./2009 sem auferir remuneração alguma, pois
simultaneamente atuava de forma preponderante como Diretor Administrativo-
Financeiro das empresas Liderança Capitalização S.A., Promolider Promotora de
Vendas Ltda. e BF Utilidades Domésticas Ltda. (...) Os pagamentos feitos ao
defendente se deram junto a título de remuneração e participação sobre os
resultados das empresas mencionadas, não em razão do cargo de Diretor de
Investimentos, que se deu somente em outubro (...)”;

e. “[o] Sr. João Fassina, por sua vez, assim como os demais, não recebeu
remuneração alguma pelo exercício da função que ocupava no Panamericano, que,
no seu caso, era a de Conselheiro de Administração (...)”;

f. Luiz Sandoval “(...) além de ser Conselheiro do Panamericano, era Presidente da
holding SSL. Era em razão do exercício deste cargo, e não da atuação como
Conselheiro (pela qual não gozava de remuneração), que o defendente auferia
remuneração paga com recursos de empresas integrantes do GSS (...)”; e

g. “(...) não cabe a alegação forçosa perpetrada pela acusação de que os pagamentos
de bônus efetuados pela PACC e PAS teriam se utilizado de recursos indevidamente
transferidos pelo Panamericano a estas empresas a título falso de comissão (...)”.

170.
Com relação à acusação de abuso de poder de controle por parte da holding
SLL, a defesa alegou que:

a. “(...) ao contrário do que estipula a peça acusatória, não há que se falar que a SLL
‘determinava pagamentos de bonificações de administradores do Banco
Panamericano com recursos da própria Instituição Financeira’, sem observar os
limites estabelecidos por assembleia geral da Companhia, tendo em vista que,
como indicado anteriormente, (i) os administradores do Banco receberam o
pagamento dos bônus não em razão das suas funções no Banco Panamericano, mas
sim como contraprestação ao exercício de atividades em outras instituições
componentes do GSS, e (ii) os recursos empregados no pagamento eram de
propriedade da PACC e da PAS, recebidos do Banco em contraprestação aos
serviços de correspondentes bancários prestados, sobre o qual não há prova em
contrário”;

b. “[d]a mesma forma, não há que se falar em ato de liberalidade praticado pela
holding à custa da Companhia, uma vez que a remuneração conferida a pessoas
ligadas ao GSS, mas que não exerciam funções no Banco, era realizada a partir de
recursos da PACC e da PAS, e não do Banco, pela mesma linha argumentativa que
se vem adotando”; e

c. “[n]ão sendo a PACC instituição financeira, não há vedação alguma à possibilidade
desta promover adiantamento ou empréstimo ao seu acionista controlador, do que
resulta a inexistência de abuso de poder de controle também neste tocante”.

V – Da Proposta de Termo de Compromisso.

171.
O Banco Panamericano S.A., Adalberto Savioli, Elinton Bobrik, Luiz Augusto
Teixeira de Carvalho Bruno e Wilson Roberto de Aro93 apresentaram proposta de
celebração de Termo de Compromisso, na qual se comprometeram a pagar (i)
R$50.000,00; (ii) R$180.000,00; (iii) R$30.000,00; (iv) R$180.000,00; e (v)
R$45.000,00 respectivamente, que foi rejeitada pelo Colegiado da CVM,
acompanhando o entendimento exarado pelo Comitê de Termo de Compromisso,
entendendo inoportuna e inconveniente a aceitação da proposta, em razão da natureza e
gravidade das questões contidas nos autos do presente processo (fls. 7.746-7.747).

172.
Em 24.02.2017, com fulcro no art. 7o, §§4o e 6o, da Deliberação CVM no
390, de 2001, a SSL e Luiz Sandoval apresentaram proposta de termo de
compromisso. A SSL propôs o pagamento de R$250.000,00 e Luiz Sebastião
Sandoval propôs o pagamento de R$250.000,00 em vinte e cinco parcelas mensais
e sucessivas de R$10.000,00 e o afastamento de quaisquer atividades profissionais
relacionadas ao mercado de capitais pelo prazo de cinco anos (fls. 8.510 a 8.518).

173.
Em 31.10.2017, o Colegiado da CVM, acompanhando o voto do relator,
deliberou a rejeição das propostas, por entender que as propostas revelam-se
inconvenientes e inoportunas em face das características que permeiam o caso
concreto, da natureza e da gravidade das infrações, bem como do atual estágio do processo,
que merece pronunciamento norteador em sede de julgamento (fls. 8.551-8.552).

VII – Do Pedido de Suspensão do Processo.

174.
Em defesa, Adalberto Savioli aduz que os fatos deste processo também
estariam sendo apurados no âmbito da Ação Penal no 0000310-82.2011.403.6181,
em curso na 6a Vara Federal Criminal, onde o MM. Juízo teria deferido prova
pericial com o objetivo de verificar a existência de fraude e do recebimento ou não
de valores não compatíveis com a atuação do acusado (fls. 6.694 e seguintes).

Assim, requereu a suspensão do processo até seja realizada a perícia, uma vez que
a referida prova seria fundamental para demonstrar que as condições econômico-
financeiras do Banco Panamericano não teriam sido falseadas.

175.
Em 13.01.2017, Adalberto Savioli peticionou aos autos para juntar parecer
técnico sobre a interpretação do disposto no art. 8o da Resolução do Conselho
Monetário Nacional de no 2.682/99, que trata de critérios de classificação das
operações de crédito e regras para constituição de provisão para créditos de
liquidação duvidosa (fls. 8.358 a 8.509).

176.
Aproveitou para reiterar o pedido de suspensão do processo, argumentando
que a evolução da instrução criminal já apresentaria relevantes consequências no
presente feito em razão das provas lá produzidas e anexadas neste processo,
notadamente os depoimentos colhidos e a manifestação final do Parquet, que teria
reconhecido a ausência de ilicitude por parte das condutas do acusado em face de
duas das três acusações que lhe são imputadas. Deste modo, caberia a suspensão
do processo até o advento da decisão criminal de 1o grau, que, no sentir da defesa,
seguramente irá absolver o acusado.

177.
Em 31.10.2017, o Diretor-Relator decidiu não acolher o pedido de suspensão
por inexistir amparo legal, uma vez que as decisões tomadas no juízo criminal não
prejudicam o ordinário processamento do presente feito, assim como as decisões
aqui tomadas em nada afetam o processo judicial, pois as condutas praticadas por
Adalberto Savioli são lá examinadas em face dos dispositivos contidos na Lei no
7.492, de 1986, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, ao passo
que aqui elas são revisadas ante aos preceitos da Lei no 6.404, de 1976, que
dispõe sobre as sociedades por ações.

178.
Segundo o Relator, como há diferentes instruções probatórias, não é difícil
imaginar hipóteses em que uma ou outra instância possa aplicar uma reprimenda
enquanto outra não, sem que isso tenha o condão de macular qualquer um dos dois
processos. E a independência entre as instâncias se dá sem prejuízo do eventual
compartilhamento das provas produzidas, em respeito aos princípios da eficiência e
da celeridade processual, como ocorre no presente caso, em que as provas
produzidas no âmbito da aludida ação penal, sob o crivo do contraditório, são
aproveitadas para este processo administrativo sancionador, que é, em termos
fáticos, semelhante àquele processo criminal.

179.
Assim, decidiu que “não há razões para que a CVM não dê prosseguimento
ao presente processo em aguardo à decisão da 6a Vara Federal Criminal”.

VII – Da Juntada de Documentos.

180.
Em 02.07.2015, Adalberto Savioli juntou aos autos cópia do áudio e
transcrição de diversos depoimentos obtidos nos autos da ação penal em curso na
6a Vara Criminal de São Paulo, conforme constam das fls. 7.748 a 7.876.

181.
Em 16.09.2016, Elinton Bobrik juntou aos autos cópia do áudio e transcrição
de diversos depoimentos obtidos nos autos da ação penal em curso na 6a Vara
Criminal de São Paulo, conforme constam das fls. 7.919 a 7.995.

182.
Em 01.11.2016, Elinton Bobrik juntou aos autos os memoriais apresentados
pelo Ministério Público Federal e pelo Banco Central do Brasil nos autos da ação penal em
curso na 6a Vara Criminal de São Paulo, conforme constam das fls. 8.005 a 8353.

183.
Em 13.01.2017, Adalberto Savioli juntou aos autos parecer técnico sobre a
renegociação e reclassificação de operações de crédito e novos depoimentos

colhidos no juízo criminal, dentre estes a confissão espontânea do acusado Wilson
Roberto de Aro, conforme constam das fls. 8.358 a 8.510.

184.
Em 03.10.2017, o acusado Wilson Roberto de Aro peticionou aos autos para
ratificar os termos da confissão espontânea prestada no âmbito da ação penal, bem
como requereu, diante de tal colaboração com as apurações deste processo, em caso de
pena, seja levada em consideração na fixação da pena pelo Colegiado (fls. 8.555-8.556).

185.
Em 16.02.2018, Elinton Bobrik juntou aos autos decisão consistente na sua
absolvição no âmbito da ação criminal (fls. 8.557 a 8.560).

VIII - Do Pedido de Adiamento da Sessão de Julgamento.

186.
Em 21.02.2018, a defesa de Rafael Palladino requereu o adiamento da
presente sessão de julgamento, para fins da adoção de diligências adicionais junto
ao juízo da 10a Vara Penal Federal do Distrito Federal, ao Ministério Público Federal
e à Polícia Federal, com o intuito de obter continuamente o compartilhamento das
provas produzidas na Operação Conclave, até a apresentação do Relatório Final, com o
propósito de que o presente processo fosse julgado com base na verdade real.

187.
Alega que se, por um lado, haveria no presente PAS elementos suficientes a
atestar a ocorrência de efetivas irregularidades contábeis, de outro, faltariam
elementos concretos de autoria das infrações. Neste sentido aduz que a confissão
do acusado Wilson de Aro teria produzido prova negativa de autoria dos demais
investigados, uma vez que ele teria assumido isoladamente a autoria das
irregularidades, o que, no sentir da defesa, constituiria um todo nebuloso e
complexo ainda distante da verdade real.

188.
Argumenta que a recente Operação Conclave, deflagrada com o propósito de
apurar fatos relacionados à aquisição do Banco Panamericano pela Caixa
Participações S/A (“CaixaPar") e da posterior aquisição do controle pelo Banco BTG
Pactual S/A (“BTG”), estaria produzindo provas para reconstituir os fatos como
verdadeiramente eles teriam ocorrido. Deste modo, tais provas serviriam para
preencher as lacunas verificadas no curso da presente instrução, fornecendo
elementos suficientes de autoria, essenciais para um julgamento preciso e seguro
das acusações formuladas.

189.
Em sua petição, juntou o depoimento de Wilson Roberto de Aro, petições e
decisões tomadas no âmbito da Operação Conclave, bem como matérias
jornalísticas relacionadas com a operação policial (fls. 8.562-8.568).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 Fls. 40.
2 Fls. 604/721.
3 Fls. 1.249 a 1.254.
4 Os procedimentos contábeis irregulares foram detectados pelo BACEN por meio do cotejo das
informações constantes das Demonstrações Financeiras do Panamericano com os dados do Sistema de
Informações de Crédito – SCR. Os créditos cedidos com coobrigação devem ser registrados pela
instituição cedente na conta de compensação denominada “Coobrigações em Cessão de Crédito”, ao
passo que as instituições cessionárias devem informar o valor da coobrigação no SCR, tendo o BACEN
percebido que havia relevante diferença entre os números apresentados pelo Panamericano e pelas
demais instituições financeiras. Por meio desse confronto, o BACEN constatou que o Panamericano
figurava no SCR como coobrigado ao pagamento de operações de cessão de crédito no montante de
R$ 5.590 milhões, conforme fora informado pelas instituições cessionárias, mas, apenas tinha

registrado em sua conta “Coobrigações em Cessão de Crédito” a quantia de R$ 1.608 milhões,
restando uma diferença de R$ 3.982 milhões.
5 A referida conta de Passivo tinha por finalidade controlar o fluxo de recebimento e repasse aos
cessionários dos valores das operações de crédito cedidas.
6 Fls. 1.642/1.645.
7 Convocado a prestar depoimento pessoal perante esta Autarquia, o ex-diretor alegou que: “se reserva
o direito de não comparecer à CVM para prestar esclarecimentos acerca de eventuais irregularidades
referentes às informações financeiras do Banco Panamericano, haja vista tais fatos estarem sendo
apurados em inquérito policial específico, cujo resultado final poderá repercutir decisivamente em todas
as investigações em curso perante essa i. Comissão” (fls. 2.090 e 2.091).
8 Fls. 5.525/5.541.
9 “Art. 38. Prospecto é o documento elaborado pelo ofertante em conjunto com a instituição líder da
distribuição, obrigatório nas ofertas públicas de distribuição de que trata esta Instrução, e que contém
informação completa, precisa, verdadeira, atual, clara, objetiva e necessária, em linguagem acessível,
de modo que os investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento”.
10 Fls. 1.450.
11 Fls. 1.454.
12 Art. 3o da Resolução CMN no 2.682/99 – a classificação das operações de crédito de um mesmo
cliente, ou grupo econômico, deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco. Assim, a
Instituição Financeira deve utilizar o pior “rating” de cada cliente para proceder ao cálculo da provisão
para créditos de liquidação duvidosa.
13 Fls. 1.465.
14 Fls. 2.133-2.134.
15 Fls. 2.046.
16 Fls. 2.217.
17 A sociedade Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda. pertencia ao Grupo Silvio
Santos, embora não integrasse a estrutura do Banco Panamericano (ver organograma do GSS);
18 Fls. 2.037.
19 Fls. 2.207 e 2.208.
20 Fls. 2.192.
21 Fls. 372 a 534.
22 Fls. 4.690 a 4.711.
23 DESUP/GTSP4/COSUP-04-2009/0545
24 DESUP/GTSP4/COSUP-04-2009/0335
25 DESUP/GTSP4/COSUP-04-2010/0127
26 Fls. 1.329/1.376.
27 Conforme trecho do depoimento do Presidente da SSL, Luiz Sebastião Sandoval, apenso às fls. 2.187.
Outras oitivas revelam que Rafael Palladino era quem administrava de fato e de direito a divisão
financeira do GSS, fls. 2.138 e 2.139; 2.141; 2.149; 2.157; 2.163; 2.180.
28 Vide item 137.
29 Fls. 4.790 a 4.795; 4.808 a 4.819.
30 Fls. 2.335 a 2.361.
31 Fls. 4.017 a 4.022.
32 Foi consignado em Ata apensa às fls. 4.023 a 4.026 o seguinte: A constatação é que a atual crise de
crédito no mercado tem impactado fortemente os bancos pequenos e médios, com os recursos dos
aplicadores migrando destes bancos para os grandes bancos (Bradesco, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Itaú, e Nossa Caixa). No caso do PAN, o impacto dos resgates de aplicações dos
grandes investidores têm [sic] provocado uma forte redução no seu caixa. (Mais de R$ 200 milhões no
inicio do mês para cerca de R$ 20.000 a 30.000 milhões [sic] nos últimos dias). A seguir, Claudio
apresentou a posição do Banco, onde demonstra que a tesouraria está descasada no curto prazo mas
[sic] os valores a receber superam em muito os valores a pagar pelo Banco ao longo do tempo [....]. Ao
discutirem a tabela acima, os membros do Conselho constataram os riscos de resgates antecipados, que
é uma prática do mercado, o que provocaria uma alteração ainda maior na deterioração do caixa do
Banco. No atual contexto de turbulência do mercado, o Presidente do Conselho colocou em votação se o
Banco deveria ou não consentir os resgates antecipados das aplicações. O Conselho decidiu que os
pequenos aplicadores, (pessoas físicas) com valores de até R$ 100 mil, deveriam ter seus resgates
honrados e definiu orientação para o PAN de que negociasse com os grandes investidores os prazos dos
vencimentos. Guilherme perguntou se não valeria provocarmos uma reunião com os Bancos médios e
pequenos mais o Banco Central para apresentar uma posição conjunta quanto aos resgates antecipados
e assim evitar uma “quebradeira” geral.
33 O fundo garantidor do Banco Central liberará ao Banco Panamericano R$ 300.000 milhões [sic].
Conseguimos linha de crédito junto à Nossa Caixa de R$ 800.000 milhões [sic], com liberação de
R$ 200.000 milhões [sic] por mês, mediante a cessão de carteira de consignação. Já obtivemos a
liberação dos primeiros R$ 200.000 milhões [sic] e os resgates antecipados continuam, [sic]
pressionando o caixa do PAN. Dr. Wadico, [....] obteve do mercado a percepção de que a atual situação
econômica poderá gerar muita inadimplência. Rafael apresentou a atual situação do fluxo de caixa do
Banco Panamericano e a consideração de que temos que operar com saldo de caixa mínimo de
R$ 100.000 milhões [sic] (fls. 4.027 a 4.032).
34 Fls. 4.033 a 4.039.
35 Fls. 4.040 a 4.044.
36 Fls. 4.045 a 4.048.
37 Fls. 4.049 a 4.052.

38 Fls. 1.569 a 1.594.
39 Montante total transferido do Banco Panamericano para as referidas sociedades.
40 Montante total suportado por notas fiscais emitidas pelas referidas sociedades.
41 Fls. 1.569 a 1.594
42 Fls. 1.439 a 1.516.
43 Fls. 2.067 a 2.073.
44 Fls. 2.471 a 2.479.
45 Fls. 1.589 e seguintes.
46 Era estabelecido no contrato que “empréstimos e financiamentos no valor de R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais), a comissão será definida pelas Partes”.
47 Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada,
controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver,
observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e
respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao
disposto neste artigo.
48 Fls. 2.186 a 2.191.
49 Fls. 1.904 a 1.967.
50 Fls. 2.445 a 2.450.
51 Fls. 2.044 e 2.045.
52 Fls. 1.596 a 1.611.
53 Fls. 2.471 a 2.479.
54 Fls. 2.173 a 2.177.
55 Fls. 2.077 a 2.082
56 Fls. 4.423 a 4.425.
57 Fls. 4.414 a 4.418.
58 Refere-se à Liderança Capitalização S.A.
59 Refere-se à BF Utilidades Domésticas Ltda.
60 Fls. 4.419 a 4.422
61 Fls. 2.157 e 2.158.
62 Fls. 2.171 e 2.172.
63 Fls. 2.059 e 2.060.
64 Fls. 2.074 a 2.076
65 Fls. 2.210.
66 Fls. 2.061 a 2.063.
67 Rafael Palladino.
68 Wilson Roberto de Aro.
69 Adalberto Savioli.
70 Carlos Roberto Vilani.
71 Luiz Bruno.
72 Maurício Boafonte dos Santos.
73 Eduardo de Ávila.
74 Fls. 1.038 a 1.041.
75 Pode-se mencionar, nessa oportunidade, como exemplo, o caso de José Maria Corsi (item 322) que
recebia por meio da Administradora por serviços seus prestados exclusivamente na Liderança
Capitalização.
76 No ano de 2010, com a descoberta das fraudes contábeis, os pagamentos referentes ao bônus dos
administradores foram suspensos, conforme declaração do presidente da SSL, Luiz Sebastião Sandoval.
77 Conforme depoimento de Elinton Bobrik, apenso às fls. 4.419 a 4.422: “que tinha cerca de 13.700
ações do Itaú para receber em fevereiro de 2010; que, quando foi convidado para trabalhar no Banco
Panamericano, ressaltou que tinha também bônus semestrais para receber do Itaú; que Rafael Palladino
sugeriu a criação de pessoa jurídica para receber luvas para trocar o Itaú pelo Panamericano”.
78 Notas fiscais emitidas contra a Panamericano Prestadora, a Panamericano Administradora, a Perícia
Ltda., a Panamericano Arrendamento Mercantil S.A. (sociedade cujo do capital social era detido pelo
Banco Panamericano - 99,97%).
79 Notas emitidas contra a Panamericano Prestadora.
80 Notas emitidas contra a Panamericano Administradora.
81 Item 97.
82 Fls. 1.988 a 1.991.
83 Fls. 2.153 e 2.154.
84 Cabe revelar que a quantia de R$ 273.315,30 teria sido devolvida pela SSL para a Panamericano
Administradora em 06.08.10, conforme se depreende da leitura da mensagem eletrônica apensa às fls.
2.212.
85 Fls. 5.435 a 5.445.
86 Fls. 4.662.
87 Fls. 1.891 a 1.903.
88 Fls. 2.119 a 2.121.
89 Fls. 2.126 a 2.132.
90 Fls. 4.423 a 4.425.
91 Recurso Especial no 819.217 – RJ e Processo BCB 0001019646, respectivamente.
92 Reuniões ocorridas em (i) 11.09.2008; (ii) 30.09.2008; (iii) 14.10.2008; (iv) 13.11.2008; (v)
18.12.2008; (vi) 22.01.2009; e (vii) 12.02.2009.
93 Fls. 7704-7709, 7713-7715, 7730-7734, 7710-7712 e 6569-6571.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 01/2011

Acusados:
Banco Panamericano S.A.

Wilson Roberto de Aro
Rafael Palladino
Eduardo de Ávila Pinto Coelho
Adalberto Savioli
Carlos Roberto Vilani
Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno
Vilmar Bernardes da Costa
Mario Tadami Seo
Elinton Bobrik
Carlos Correâ Assi
Jayr Viegas Gavaldão
José Roberto Skupien
Luiz Sebastião Sandoval
Guilherme Stoliar
João Pedro Fassina
Wadico Waldir Bucchi
Luis Paulo Rosenberg
Silvio Santos Participações Ltda.

Assunto: Apurar a responsabilidade do acionista controlador e dos administradores do Banco Panamericano S.A., por eventuais
irregularidades praticadas na administração da instituição financeira.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”), em face da
Silvio Santos Participações Ltda. (“SSL” ou “Holding”); do Banco Panamericano S.A.
(“Banco Panamericano” ou “Banco” ou “Companhia”); e dos administradores do
Banco, por supostas irregularidades na administração da Companhia.

I – Da PRELIMINAR.

I.1 – DA INÉPCIA DA ACUSAÇÃO POR DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS FATOS E POR FALTA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.

2.
Em sede preliminar, os acusados alegam que as condutas teriam sido
atribuídas genericamente aos administradores, isto é, sem detalhar qual teria sido
a efetiva contribuição deles para a prática da suposta irregularidade. Aduzem que
os administradores teriam sido incluídos indiscriminadamente no rol de acusados
pelo simples fato de ocupar, à época dos fatos, cargo estatutário no Banco
Panamericano. Argumentam ainda que não haveria nos autos um conjunto
probatório hábil a respaldar uma acusação fundamentada, tendo a área técnica da
CVM utilizado apenas conjecturas para formular suas acusações.

3.
Assim, os acusados suscitam a inépcia da acusação, na medida em que a
individualização da conduta e a descrição pormenorizada dos fatos atribuídos aos
acusados com as correspondentes provas são garantias constitucionais que

atendem ao princípio da ampla defesa e devem ser respeitados no âmbito do
processo administrativo.

4.
A preliminar arguida não merece acolhida.

5.
Como visto no relatório, a SPS reuniu durante a instrução do presente
processo diversas provas que compõem mais de 40 volumes de documentos, dos
quais, pode-se mencionar o processo administrativo do BCB de fls. 899 a 930, o
relatório de auditoria PAN 039/11 de fls. 1.552 a 1.568, o relatório elaborado pela
Pricewaterhousecoopers de fls. 1.439 a 1.516, o parecer emitido com ressalva pela
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes sobre as demonstrações
financeiras relativas à data-base de 31.12.2010 e das notas explicativas a estas
relacionadas de fls. 1.270 a 1.329 e os relatórios de auditoria PAN 002 e 025/11
apensos às fls. 1.904 a 1.967.

6.
Também há nos autos declarações de vários funcionários do Banco
Panamericano relatando a maneira como os supostos ilícitos teriam ocorrido e
indicando as pessoas supostamente envolvidas. Do mesmo modo, os
administradores puderam manifestar-se sobre todos os fatos investigados, tendo
alguns apresentado esclarecimentos em mais de uma oportunidade.

7.
Assim, não pode prosperar a alegação de que a Acusação teria se
fundamentado em meras ilações desprovidas de suporte documental, pois, somente
após este longo esforço probatório, a área técnica da CVM firmou suas convicções
acerca da responsabilidade de cada um dos acusados e indicou as provas utilizadas
para extrair suas conclusões.

8.
Nota-se, aliás, ao contrário do alegado pelas defesas, que a Acusação teve o
cuidado de individualizar as condutas dos membros do conselho de administração,
que, embora tenham em regra geral caráter coletivo de responsabilidade, tiveram
suas responsabilidades avaliadas em razão dos diferentes sinais de alerta recebidos
da situação da Companhia.

9.
Em suma, é possível verificar na peça acusatória as evidências e os
elementos de prova utilizados pela SPS para indicar a participação de cada um dos
acusados nas irregularidades descritas, ora por ter idealizado e realizado as
condutas reputadas ilícitas ora por ter-se omitido na fiscalização de tais condutas.

10.
Tanto isso é verdade que os acusados contestaram minuciosamente todas as
provas produzidas, elaborando suas correspondentes defesas de maneira precisa e
completa, razão pela qual se afasta a pretensa violação ao princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa no presente processo.

I.2 – DA PRESCRIÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.

11.
Em defesa, Rafael Palladino e o Banco Panamericano alegam ter ocorrido a
extinção da pretensão punitiva em razão do decurso do prazo quinquenal
legalmente previsto no art. 1o da Lei no 9.873, de 19991, uma vez que a pretensão
punitiva da CVM somente teria sido interrompida, na forma preceituada pelo art. 2o da
mencionada lei2, com a intimação de ambos os acusados, ocorrida em janeiro de 2014.

12.
Afirmam, em síntese, que não caberia a alegação de interrupção do prazo
prescricional porque ato inequívoco que importe apuração pressupõe,
obrigatoriamente, para a sua invocação, a intimação dos acusados, ou seja,
eventual causa interruptiva somente poderia ocorrer após a efetiva instauração do
processo sancionador.

13.
Deste modo, no entender das defesas, todos os atos de Rafael Palladino e do
Banco Panamericano anteriores a janeiro de 2009 estariam prescritos, uma vez que
esgotado o prazo quinquenal.

14.
Tal argumentação não merece prosperar, pois, conforme entendimento
reiterado desta Autarquia3, o termo “ato inequívoco que importe apuração do fato”
não se confunde com ato que instaura o processo administrativo sancionador, como
bem esclareceu o Diretor-Relator Luiz Antonio Sampaio Campos, no PAS CVM no
22/94, julgado em 15.4.2004:

Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do
art. 2o, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que
importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo
prescricional. Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela
administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o
esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista
no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre
esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas,
inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca, ou a
solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo
o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus
responsáveis. Nesse particular, lamento divergir da opinião de Nelson Eizirik,
para quem o único ato inequívoco capaz de causar, com base no inciso II do art.
2o da Lei n.o 9.873/99, a interrupção da prescrição seria a notificação específica
dos indiciados da instauração do processo administrativo. [grifou-se]

15.
A propósito, esse é o mesmo entendimento esposado pela MM. Juíza da 14a
Vara Federal do Rio de Janeiro, ao indeferir pedido de antecipação de tutela que
buscava suspender processo sancionador instaurado pela CVM4, conforme excerto
da decisão a seguir reproduzido:

O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/99 estabelece que se interrompe a
prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se
exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada. A menção ao pronome
indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como
causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos supostamente irregulares,
independente da ciência do interessado. Se o legislador quisesse
condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao
interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação
semelhante a do inciso ‘I’5. [grifou-se]

16.
Como se vê, a expressão legal diz respeito ao ato administrativo
documentado que tenha o objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo
de investigação, e pode ocorrer, inclusive, na etapa investigativa, prévia, portanto,
à instauração do processo sancionador.

17.
No caso concreto, as irregularidades apuradas tiveram início no ano de
2007, data em que foi divulgado o prospecto definitivo em que constavam as
informações supostamente inverídicas acerca da companhia emissora e sua
situação patrimonial, econômica e financeira derivadas de inconsistências no
balanço patrimonial da Companhia.

18.
Examinando os autos, é possível identificar diversos atos inequívocos de
apuração de fatos que interromperam a fluência do prazo quinquenal, nos termos
do art. 2o, II, da Lei no 9.873, de 1999, dentre eles o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No
415/2010, de 10.11.2010 (fls. 41); o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 429/2010, de 23.11.2010
(fls. 49); e a própria proposta de abertura de inquérito, de 23.02.2011 (fls. 04-13).

19.
Por tal razão, a preliminar de prescrição não merece acolhida.

20.
Ainda em sede preliminar, o acusado Rafael Palladino alegou violação ao
princípio do non bis in idem, uma vez que ele já teria sido julgado e punido em
virtude dos mesmos fatos pelo Banco Central do Brasil (“BCB”). Aduz que os fatos
objetos de ambos os processos administrativos seriam rigorosamente os mesmos,
de forma que não poderia ser punido duas vezes pelos mesmos fatos.

21.
A argumentação não merece melhor sorte.

22.
Este Colegiado6 já teve a oportunidade de manifestar seu entendimento de
que a atuação concorrente do BCB e da CVM não fere o princípio do non bis in idem
quando as atividades sancionadoras têm fundamento em normas editadas com o
intuito de proteger bens jurídicos distintos.

23.
Os precedentes da CVM estão em consonância com o entendimento
manifestado pela 8a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a
Região7, ao não prover recurso de apelação em mandado de segurança que
buscava reconhecer a ilegalidade e nulidade de processo sancionador instaurado
pela CVM por violação ao princípio do non bis in idem. O voto condutor da decisão
unânime proferida pela Turma foi da lavra do Excelentíssimo Sr. Desembargador
Poul Erik Dyrlund, cujos trechos transcreve-se a seguir:

Com efeito, o Banco Central do Brasil apurou as responsabilidade relativas às
seguintes irregularidade em operações de crédito: (a) celebração de operação
de crédito sem observância dos princípios gerais de garantia, seletividade,
diversificação de riscos e liquidez (§ 4o, do artigo 44, da Lei 4.595/64); (b) falta
de provisão para perdas nas operações de crédito de retorno duvidoso,
renovadas ou renegociadas (artigo 9o, da Resolução 1.748/90/artigo 6o, da
Resolução 2.682/99 e § 4o, do artigo 44, da Lei 4.595/64); (c) falta de provisão
para perdas em operações de crédito de retorno duvidoso, caracterizadas em
situação anormal e não inscritas nas rubricas “Créditos em Atraso” e “Créditos
em Liquidação” (artigo 9o, da resolução 1.748/90 / artigo 6o, da Resolução
2.682/99); (d) apropriação indevida, como renda efetiva, dos encargos
incorporados em renovações ou renegociações de operações de crédito de difícil
ou duvidosa liquidação (artigo 8o, da Resolução 1.748/90 / § 2o do artigo 8o, da
Resolução 2.682/99); (e) publicação de demonstrações financeiras elaboradas
em desacordo com as normas consubstanciadas no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional, pela falta de suficiente provisão
para perdas em operações de crédito, configurando, ainda, prestação de
informação inexata a este Banco Central. Da análise dessas imputações, pode-se
constatar que o enfoque dado às operações de crédito realizadas pelo Banco
Banestado S.A. relacionava-se às perdas sofridas pelo mesmo, por cuja solidez,
como instituição financeira, cabia ao Banco Central zelar. Tais transferências não
foram analisadas com o intuito de se verificar se houve ou não desvio de
conduta dos administradores da instituição como companhia aberta- e portanto
na informação devida aos acionistas e demais investidores e do mercado de
capitais. Tais operações geraram perdas relevantes para o Banco, afetando a
saúde financeira da instituição, bem jurídico tutelado pelo Banco Central do
Brasil. Assim, sendo, não há que se falar em bis in idem, tendo em vista
que a saúde financeira das instituições financeiras é o bem jurídico
tutelado pelo Banco Central, e não a proteção do mercado e dos
investidores em face de eventuais práticas de atos ilegais de
administradores de companhia aberta, o que compete à CVM. [grifou-se]

24.
De fato, no presente processo, a CVM busca promover, amparada no art. 4o
da Lei no 6.385/76, o funcionamento eficiente e regular do mercado de valores
mobiliários, protegendo investidores do mercado contra atos ilegais eventualmente
praticados por administradores de companhia aberta. Por outro lado, a atuação
sancionadora do BCB em relação aos atos praticados pelos administradores do

Banco Panamericano teve por finalidade, nos termos do art. 10, inciso IX, da Lei no
4.595/64, resguardar a higidez do sistema financeiro mediante a punição dos
infratores da legislação vigente do mercado financeiro.

25.
Assim, como a atuação concorrente do BCB e da CVM em tais casos decorre
justamente da existência de normas distintas editadas para proteger bens jurídicos
diferentes, não se verifica na espécie a ocorrência do bis in idem.

26.
Por tal razão, afasta-se também essa preliminar.

I.3 – DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

27.
Em 21.02.2018, a defesa de Rafael Palladino requereu o adiamento da
presente sessão de julgamento, para fins da adoção de diligências adicionais junto
ao juízo da 10a Vara Penal Federal do Distrito Federal, ao Ministério Público Federal
e à Polícia Federal, com o intuito de obter continuamente o compartilhamento das
provas produzidas na Operação Conclave, até a apresentação do Relatório Final,
com o propósito de que o presente processo fosse julgado com base na verdade
real (fls. 8.562-8.568).

28.
Alega que se, por um lado, haveria no presente PAS elementos suficientes a
atestar a ocorrência de efetivas irregularidades contábeis, de outro, faltariam
elementos concretos de autoria das infrações. Neste sentido, aduz que a confissão
do acusado Wilson de Aro teria produzido prova negativa de autoria dos demais
investigados, uma vez que ele teria assumido isoladamente a autoria das
irregularidades, o que, no sentir da defesa, constituiria um todo nebuloso e
complexo ainda distante da verdade real.

29.
Argumenta que a recente Operação Conclave, deflagrada com o propósito de
apurar fatos relacionados à aquisição do Banco Panamericano pela Caixa
Participações S/A (“CaixaPar") e da posterior aquisição do controle pelo Banco BTG
Pactual S/A (“BTG”), estaria produzindo provas para reconstituir os fatos como
verdadeiramente eles teriam ocorrido. Deste modo, tais provas serviriam para
preencher as lacunas verificadas no curso da presente instrução, fornecendo
elementos suficientes de autoria, essenciais para um julgamento preciso e seguro
das acusações formuladas.

30.
O pedido de adiamento da sessão não merece ser acolhido.

31.
As acusações que pesam sobre Rafael Palladino no presente processo não
têm relação direta com a aquisição de participação societária no Banco
Panamericano pela Caixa ou BTG, objeto da referida operação policial, inclusive a
grande maioria é anterior às aquisições societárias. Não é razoável cogitar que
operação policial com objetivo completamente diverso possa esclarecer, por
exemplo, a participação ou não do acusado nas fraudes contábeis objeto do
presente sancionador.

32.
Além disso, o acusado não especifica qual prova estaria sendo produzida que
lhe seria útil, ou mesmo a circunstância que gostaria de ver melhor esclarecida,
contentando-se em formular pedido genérico de possível produção de prova futura,
a poucos dias da realização da sessão de julgamento, e sem fundamento plausível.

33.
Ademais, os fatos apurados no presente processo são objeto de robusta
dilação probatória, de sorte que o processo encontra-se maduro para julgamento,
com elementos suficientes para que se firme convicção da autoria e regularidade ou
não das condutas praticadas pelos administradores na gestão do Banco
Panamericano, o que passo a fazer.

II – DO MÉRITO.

34.
Conforme descrito no relatório, em 09.11.2010, o Banco Panamericano
publicou Fato Relevante informando que a SSL teria decidido aportar R$ 2,5 bilhões
mediante contrato firmado com o Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”), com o
objetivo de restabelecer o equilíbrio patrimonial e ampliar a liquidez operacional do
Banco, em razão da existência de inconsistências contábeis nas demonstrações
financeiras da Companhia.

35.
Em 12.01.2011, o BCB encaminhou à CVM memorando (fls. 604-721)
mencionando atos supostamente praticados pelos membros da diretoria, do
conselho de administração, do conselho fiscal e do comitê de auditoria do Banco
relacionados a procedimentos irregulares de contabilização de ativos e receitas nas
demonstrações financeiras da instituição financeira.

36.
A nova administração do Banco decidiu apurar por meio de auditorias
interna e externa a extensão das irregularidades, tendo constatado que, em função
do elevado grau de distorção encontrado na contabilidade, o impacto financeiro das
irregularidades seria de R$4,3 bilhões.

37.
Com base nos relatórios produzidos pelo BCB e pelas auditorias externas e
internas, bem como após diversas diligências, com minuciosa apuração dos fatos, a
SPS imputou responsabilidade aos diretores da Companhia por desvio de poder no
cometimento das fraudes contábeis; e aos membros do conselho de administração
e do comitê de auditoria por não terem fiscalizado adequadamente a diretoria, os
controles internos e as estruturas de governança do Banco.

38.
A administração do Banco também foi acusada por (i) receber vantagem
pessoal sem aprovação assemblear, (ii) omitir tal informação do formulário de
referência, (iii) favorecer sociedades ligadas, (iv) sacar recursos sem documentação
suporte, e (v) deixar de consolidar informações financeiras.

39.
A SSL, por sua vez, foi responsabilizada por abuso de poder de controle em
razão da utilização de recursos oriundos do Banco para o cumprimento de
obrigações próprias, determinando o pagamento de remuneração variável a
administradores do Banco, sem observar os limites estabelecidos pela assembleia
geral, e a pessoas do Grupo Silvio Santos (“GSS”).

40.
A Acusação também sustenta a responsabilização do Banco Panamericano
por elaborar prospecto de oferta pública inicial de ações com informações
inverídicas sobre a sua situação patrimonial.

41.
Para examinar as condutas reputadas irregulares pela SPS, o presente voto
está dividido em três partes. A primeira examinará a responsabilidade dos
administradores pelas fraudes contábeis. A segunda abordará a responsabilidade
dos administradores e do acionista controlador pela transferência de recursos do
Banco para sociedades ligadas e outras sociedades. Por fim, a terceira parte tratará
da responsabilidade do Banco Panamericano pelas supostas informações inverídicas
constantes do prospecto de oferta pública de ações.

II.1 – DAS FRAUDES CONTÁBEIS.

42.
A Acusação aponta três conjuntos de fraudes contábeis nas demonstrações
financeiras do Banco Panamericano: (i) contabilização irregular de ativos
insubsistentes e receitas decorrente da “recompra” de contratos cedidos; (ii)
ausência de contabilização de passivo referente a operações de crédito cedidas com

coobrigação que teriam sido liquidadas antecipadamente ou refinanciadas pelos
clientes e (iii) manipulação na constituição de provisões para perdas de crédito de
devedores duvidosos (“PDD”).

43.
De início, cabe registrar que a materialidade dessas irregularidades é
amparada por robustas provas produzidas no âmbito do processo administrativo do
BCB - processo no 1001494886 (fls. 899-930), assim como nos seguintes
documentos: relatório de auditoria PAN 039/11 (fls. 1.552-1.568), relatório
elaborado pela Pricewaterhousecoopers (“Price”) (fls. 1.439-1.516), parecer emitido
com ressalva pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”)
sobre as demonstrações financeiras relativas à data-base de 31.12.2010 e das
notas explicativas a estas relacionadas (fls. 1.270-1.329), bem como de auditoria realizada
pela CVM, descrita nos itens 67 a 125 do Relatório de Inquérito (fls. 6.157-6.324).

44.
Vale destacar que no momento em que esse conjunto de fraudes veio à tona
fez-se necessário aportar R$2,5 bilhões para que fosse restabelecido o equilíbrio
patrimonial e a liquidez operacional do Banco Panamericano. Em seguida, com
análise pormenorizada dos reflexos das irregularidades nas demonstrações
financeiras, o balanço patrimonial da instituição financeira foi ajustado em R$3,8
bilhões, dos quais R$1,6 bilhão referentes à contabilização irregular de ativos,
R$1,7 bilhão relativos à ausência de contabilização de passivos e R$0,5 bilhão
concernente a irregularidades na constituição da PDD.

45.
Registre-se que o BCB, responsável pela normatização e fiscalização do
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, concluiu
pela ilicitude das irregularidades contábeis antes mencionadas, entendimento
ratificado no âmbito do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
(“CRSFN”), conforme consta do Acórdão no 11.698/15, de 05.08.2015.

46.
Deste modo, há robusto conjunto probatório, testemunhal e documental, da
materialidade delitiva, cabendo, diante de tal quadro, esquadrinhar a participação de cada
um dos administradores nas irregularidades ora apontadas, como se fará a seguir.

II.1.1 – DA CONDUTA DOS DIRETORES.

47.
A Acusação responsabilizou os diretores Wilson de Aro e Rafael Palladino
pela realização dos três conjuntos de fraudes; Eduardo de Ávila Pinto Coelho por
dar suporte material para a ocorrência delas; e Adalberto Savioli por participar da
manipulação da PDD.

48.
Em relação à contabilização irregular de ativos e à ausência de
contabilização de passivos, os elementos de prova acostados aos autos revelam
que o diretor financeiro Wilson de Aro foi o principal responsável por tais fraudes.

49.
Em defesa, Wilson de Aro alega que a cessão de crédito teria sido medida
interessante e condizente com o momento enfrentado pela instituição, e as
recompras teriam ocorrido pela pura e simples orientação geral adotada pelo Banco
de liquidar antecipadamente as operações.

50.
Contudo, os eloquentes depoimentos prestados por seus subordinados
C.B.S., gerente de controladoria, e M.A.P.S., gerente de contabilidade, fornecem os
pormenores dos procedimentos ordenados por Wilson de Aro para fabricar receitas
e não registrar passivos com o intuito de mascarar o prejuízo operacional do Banco
Panamericano, cujos trechos transcreve-se a seguir (fls. 1.642 a 1.645 e 2.074 a 2.076):

M.A.P.S.: mensalmente o depoente discutia em reunião com o Diretor Financeiro
Wilson Roberto de Aro, o Controller [....] e o Contador da área Fiscal [...] o
resultado do Panamericano; que, a partir de novembro de 2008, com a crise de

crédito ocorrida nos Estados Unidos da América, o Banco passou a dar prejuízo;
que então o Diretor Financeiro Wilson de Aro determinou a antecipação
de receitas de cessão de crédito, através da transferência de contratos
da “carteira cedida com coobrigação” (conta de compensação), com a
intenção futura de recomprá-los dos cessionários; que a contrapartida do
crédito na rubrica “rendas de financiamentos” (conta de resultado) seria o débito
na rubrica de “operações de crédito” (conta de ativo); que, contudo, havia
problemas em outra conta, a “correspondente no país” (passivo –
transitória), cujo saldo estava ficando insuficiente devido a contratos de
refinanciamento que estavam sendo cedidos em duplicidade (o contrato
original não era recomprado do cessionário), fato que era desconhecido do
depoente; que então houve necessidade de dividir a contrapartida do débito a
“operações de crédito” entre créditos a “rendas de financiamento” e
“correspondente no país”; que a distribuição dos R$ 1,4 bilhão do ativo foi
de cerca de 900 milhões para resultado e o restante para o passivo; que
os R$ 673 milhões representavam obrigações futuras do Panamericano
com os cessionários resultantes da cessão em duplicidade das carteiras
de crédito apuradas pelo Bcb em junho de 2010.[grifou-se]

C.B.S.: Questionado se participava de reuniões mensais para discutir o resultado
do Banco Panamericano SA junto com os Srs. Wilson Roberto de Aro, (...)
respondeu que sim; que nessas reuniões eram feitos ajustes para
melhorar o resultado do banco, (...) eventualmente Wilson Roberto de Aro
solicitava a antecipação de resultado de cessões de crédito para
regularização no mês seguinte; que isso ocorreu a partir da crise de 2008;
que não sabe informar os valores exatos, mas essas antecipações se
referiam a cessões realizadas logo após a virada do mês e que não
haviam sido incluídas no mês de fechamento; que não sabe informar se as
antecipações eram regularizadas no mês seguinte já que tal matéria era afeta à
contabilidade. [grifou-se]

51.
Os depoimentos prestados trazem à luz a conduta ilícita praticada por Wilson
de Aro, qual seja, ordenar a alteração dos registros contábeis do Banco para
produzir resultados artificialmente positivos para a instituição financeira.

52.
É neste mesmo sentido a declaração do próprio Wilson de Aro, colhida no
âmbito da ação criminal no 000031082.2011.403.6181, em trâmite perante a 6a
Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, na qual ele afirma ter sido
o autor das fraudes contábeis8.

53.
Cabe transcrever, por relevante, trechos da referida confissão (fls. 8.418 a 8.440):

Hoje eu to confessando a fraude, em função de arrependimento mesmo. [...] Em
2008, a crise começou a se agravar no mercado, [...] então com isso o Banco
estava na iminência, já no segundo semestre, de ter um colapso financeiro [...].
Nessa ocasião, nós que já estávamos dependendo de cessão de crédito, nós
tínhamos praticamente cedido grande parte do estoque que nós tínhamos de
carteira e fora isso, além de ceder o estoque de carteira, o volume de produção
também era pequeno, [...] começou a aparecer problemas de lucro no Banco
[...] aí eu falei a única forma é a gente antecipar cessão de credito e a gente
regulariza no mês seguinte. [...] eu solicitei ao contador que então fizesse o
ajuste antecipado cessão de crédito. [...] toda solicitação que foi feita para
ajustar o resultado, fraudar o resultado, foi minha para o contador [...],
mas eu assumo a responsabilidade, como foi dito pelos diretores, de ter
feito. [grifou-se]

54.
Como se vê, a confissão de Wilson de Aro converge, ao menos em relação à
autoria dele, com os depoimentos colhidos no curso da investigação e com as
demais provas amealhadas aos autos, restando incontroversa a sua
responsabilidade pela contabilização irregular de ativos e receitas, bem como pela
ausência de contabilização de passivos.

55.
No que se refere à fraude relacionada à PDD, Wilson de Aro contesta a sua
responsabilidade, uma vez que a diretoria financeira não teria competência para
tomar decisões relacionadas à classificação das operações de crédito em atraso,
que caberia à diretoria de crédito.

56.
Por outro lado, o diretor de crédito Adalberto Savioli alega que não seria
responsável pela contabilidade e pela elaboração das demonstrações financeiras, de forma
que, se estas foram adulteradas, isso teria ocorrido sem a sua participação.

57.
De fato, cabia à diretoria de crédito desenvolver e administrar a política de
análise e concessão de crédito do Banco, bem como o controle das operações de
crédito e da perda da carteira9, atividades então exercidas por Adalberto Savioli,
que não nega ter sido responsável por acompanhar e informar os números da PDD.
É forçoso reconhecer também que cabia à diretoria financeira dirigir a parte
financeira do Banco Panamericano, responsável pela controladoria e contabilidade
da instituição financeira, como alegado por Adalberto Savioli.

58.
Contudo, a participação de ambos na manipulação da PDD está sobejamente
comprovada por farta prova documental e testemunhal.

59.
Neste sentido, cabe destacar a preocupação de Adalberto Savioli e Wilson de
Aro em melhorar artificialmente o resultado do Banco por meio da redução da PDD,
conforme revelam as mensagens eletrônicas trocadas entre os acusados e o gerente de
contabilidade M.A.P.S., a quem cabia realizar os registros contábeis (fls. 2.037).

Adalberto Savioli envia mensagem eletrônica para Wilson de Aro propondo o
seguinte: Wilson, outra alternativa para o problema de resultado desse
mês, seria reduzir o desconto concedido em 12 milhões, e pagamos isso
até dezembro, pois agosto deve cair bem para uns 35 milhões e setembro
perto de 30, daí em diante ficará nesse patamar, pois ontem alteramos o cálculo
da quitação dos contratos refinanciados, que deve reduzir o número de forma
importante. Em seguida, Wilson Roberto de Aro encaminha mensagem a Marco
Antonio da Silva e Adalberto Savioli com o seguinte teor: Vou ver com o Marco
se podemos fazer sem chamar atenção. [grifou-se]

60.
Nota-se do teor das mensagens a indisfarçável intenção dos acusados de
reduzir as despesas decorrentes dos atrasos nos pagamentos de operações de
crédito com a contabilização de valor inferior ao desconto efetivamente concedido
aos clientes. Tal procedimento irregular deveria ser feito, como referido, sem
chamar a atenção e com possível compensação financeira a ser feita nos meses
subsequentes, à semelhança do que fora previsto ser feito em relação à fraude de
antecipação das receitas de cessões de crédito.

61.
Diante disso, não merece prosperar o argumento de Adalberto Savioli de que
a contabilização da PDD seria feita de forma sistêmica, de forma que a única
maneira de influenciar e melhorar o rating das operações de crédito seria por meio
da realização de cobranças, renegociação de dívidas e recebimentos efetivos ou
então de apreensões de veículos, conforme estabelece a Resolução CMN no
2.682/9910, pois, como responsável por acompanhar e informar os números da
PDD, o diretor de crédito apresentava alternativas ilícitas para o diretor-financeiro
melhorar artificialmente o resultado operacional do Banco.

62.
Aliás, a sistemática11 adotada por Adalberto Savioli e Wilson de Aro para
reduzir irregularmente as despesas de PDD foi amiúde esclarecida pelo gerente de
contabilidade M.A.P.S., conforme trechos a seguir transcritos (fls. 2.067 a 2.073):

Tal procedimento tinha o intuito de melhorar o resultado no mês; que o
“desconto concedido” era a perda decorrente de refinanciamento das operações
de crédito com redução da dívida ou de pagamentos antecipados; que esta
perda deveria ser, em princípio, integralmente reconhecida no momento dos
refinanciamentos ou dos pagamentos antecipados, mas que, conforme
entendimento firmado entre a auditoria externa, Wilson Roberto de Aro
e Adalberto Savioli, no caso de créditos cedidos, cujos pagamentos ao
cessionário eram parcelados, os descontos passaram a ser diferidos
mensalmente, conforme o fluxo de pagamento aos cessionários; que o
parcelamento da perda causava impacto positivo no resultado; que, por
vezes, foi necessário fazer lançamentos manuais para reverter
descontos integrais lançados automaticamente pelo sistema.

[...]

O Diretor de crédito Adalberto Savioli atrasava o fechamento do balancete
mensal para o dia 09 ou 10 do mês seguinte a fim de aproveitar o
reconhecimento de cobranças e apreensões ocorridas após o dia 30, como se
fossem do mês anterior; que isso tinha o intuito de melhorar o resultado, em
razão da diminuição da “Provisão para devedores duvidosos” (PDD); que, por
conta desse represamento, não era possível processar todas as cessões
dentro do mês, razão pela qual estas eram processadas no mês seguinte
e, posteriormente, trazidas para o mês anterior com lançamentos
manuais; que esse problema era de conhecimento de todos os Diretores,
do comitê de auditoria e da auditoria externa; [grifou-se]

63.
Assim, muito embora a contabilização da PDD fosse atribuição da diretoria
financeira, a participação de Adalberto Savioli fornecendo auxílio material a Wilson
de Aro para proceder à redução irregular de tais despesas, com claro intuito de melhorar o
resultado do Banco, resta demonstrada nas mensagens antes mencionadas.

64.
A Acusação também atribuiu responsabilidade ao diretor-superintendente
Rafael Palladino por participar das fraudes relacionadas à PDD, em razão do teor
das mensagens eletrônicas trocadas entre ele, o diretor de crédito e o diretor
financeiro do Banco Panamericano.

65.
Em defesa, Rafael Palladino alega que as mensagens eletrônicas indicadas
pela SPS teriam demonstrado a preocupação do diretor-superintendente em corrigir
as falhas e não em realizá-las. Além disso, registra que a data das mensagens seria
posterior à notificação do BCB a respeito das inconsistências nos números da PDD.

66.
As mensagens utilizadas pela Acusação têm, de fato, data posterior ao do
ajuste determinado pelo BCB referente a procedimentos irregulares utilizados pelo
Banco na constituição da PDD (fls. 4.692). Porém, elas demonstram que Rafael
Palladino sabia que apenas parte da carteira de crédito refinanciada havia sido
informada ao BCB (fls. 2.192), conforme trecho a seguir transcrito:

Rafael Palladino pergunta a Adalberto Savioli e Wilson de Aro: Caso o Banco
Central peça pra que acertemos a posição toda em um mesmo mês qual o
valor a mais que teríamos de PDD? Em síntese, qual o valor da encrenca?
Em seguida, Adalberto Savioli responde: Entre refinanciamento, arrasto e prazo
dobrado, da carteira informada de refis a eles [BCB], pois informamos
somente 50% do total, representará R$ 170 milhões, sendo que 80% desse
valor já aconteceria dentro do próprio ano. Pouco tempo depois Rafael Palladino
responde: “Melhorou ontem eram 350!”. [grifou-se]

67.
O conteúdo das mensagens revela com clareza que Rafael Paladino sabia
que o diretor de crédito, em conjunto com o diretor-financeiro, utilizavam
procedimentos com intuito de omitir despesas materialmente relevantes de PDD,

deixando de informar ao órgão regulador cinquenta por cento da carteira de crédito
sujeita ao refinanciamento.

68.
Como superior hierárquico, responsável por orientar as atividades dos
demais diretores12, Rafael Paladino tinha o dever de impedir tal prática irregular,
ou, ao menos, quando dela informado, tomar as medidas corretivas aplicáveis às
circunstâncias. Porém, essa não foi a conduta adotada por Rafael Palladino, que
anuiu com a ocorrência da irregularidade na PDD do Banco Panamericano.

69.
É importante destacar que não se está atribuindo responsabilidade a Rafael
Paladino pela mera detenção de um alto posto em uma estrutura hierárquica, como
parece crer a defesa, mas em função de seu comportamento omissivo como diretor
superintendente por permitir que uma prática de ocultação de despesas fosse
levada a efeito pelo diretor-financeiro com auxílio do diretor de crédito.

70.
Como se demonstrará a seguir, os procedimentos irregulares adotados para
manipular a PDD do Banco também contavam com a participação da diretoria de
tecnologia de informação. Neste sentido, cabe reproduzir o conteúdo da mensagem
eletrônica enviada pelo diretor de tecnologia da informação, Eduardo de Ávila, para
Adalberto Savioli, Wilson de Aro e Rafael Palladino (fls. 2.207-2.208):

Adalberto, bom dia. Ontem, na reunião, havia muita gente, preferi não
polemizar e tratarmos o assunto mais restritamente. Nós fomos suspensos da
Central de Risco do Bcb, por atrasos constantes na entrega e esta conta lá é
creditada à TI. E nós sabemos que o que trava o fechamento não é a TI. É um
sem fim de ações não previstas, tomadas por usuários que provocam
diferenças. [....] Como você mesmo citou, há re-processamentos [sic],
muitos, mas não são por falhas no sistema, mas sim por procedimentos
“não estruturados”, exatamente no período do dia 30 e a data do
fechamento efetivo. [....] Neste final de semana, rodamos o fechamento
(extra oficialmente) e não ocorreu nenhuma diferença contábil relevante. Mas
um fato chamou a atenção, que foi uma movimentação anormal no
conta “Descontos Concedidos”. Imaginei que fosse algum erro
(resquício do passado), mas não era. Houve uma quantidade muito
grande de Refi. Não sei o que foi feito, mas isso foi problema com o Bcb
e vai chamar a atenção. Está gritante demais, tanto que quem me
alertou foi o analista. As safras de Março e Abril do CP [credito pessoal]
estão muito estranhas também, fora da curva normal de atraso. Vale a
pena observar [....]. [grifou-se]

71.
Ao ser questionado sobre a mensagem, Eduardo de Ávila afirmou que “a
área de cobrança, ao verificar que os números não estavam bons, pedia para
“reabrir” o sistema, então a área de cobrança fazia alterações no sistema, depois
lhe era solicitado que “rodasse” novamente o fechamento; e que esses
procedimentos eram a causa dos atrasos e da mensagem enviada”.

72.
Como se vê, o diretor de tecnologia da informação Eduardo de Ávila permitiu
que procedimentos “não estruturados” fossem feitos com intuito de reprocessar as
operações de crédito, os quais poderiam alterar substancialmente os resultados
operacionais esperados. Numa destas ocorrências, Eduardo de Ávila alertou os
demais diretores para o exagero da ação “não estruturada”, vez que estaria
“gritante demais”, com risco de o BCB perceber tal excesso.

73.
Resta claro que o diretor de tecnologia da informação consentiu que a área
de cobrança, subordinada ao diretor de crédito Adalberto Savioli, reabrisse o
sistema quando os números não lhes parecessem bons, para que fossem alterados
manualmente os parâmetros de atraso utilizados para as operações de crédito. E,
muito embora tal procedimento acarretasse constantes atrasos na entrega de

informações para a Central de Risco do BCB (“SCR”), ele era constantemente
autorizado por Eduardo de Ávila.

74.
Diante disso, não pode prosperar o argumento de que a responsabilidade
por definir os critérios dos sistemas e abastecê-los fosse dos usuários, não cabendo
à diretoria de tecnologia da informação atestar a regularidade dos dados lançados,
ou a alegação de que o diretor de tecnologia da informação não tinha condição de
manipular os sistemas de modo a viabilizar fraudes, pois, ao permitir alterações
manuais após o fechamento do sistema, ciente de que essas alterações tinham por
finalidade exclusiva reduzir artificialmente os números da PDD, Eduardo de Avila
contribuiu para a ocorrência da manipulação da PDD.

75.
Em outros termos, sem a autorização de Eduardo de Ávila, a manipulação da
referida conta não teria tido terreno fértil para prosperar, uma vez que as
informações originalmente parametrizadas pelo sistema teriam sido enviadas
tempestivamente à Central de Risco do BCB, reduzindo, assim, possíveis alterações
manuais, ou estas seriam mais facilmente detectáveis pelo órgão regulador.

76.
Assim, o conjunto de provas aqui referido permite concluir que as
irregularidades na PDD do Banco Panamericano eram idealizadas pelo diretor de
crédito, sendo posteriormente discutidas com o diretor-financeiro, a quem cabia
definir o valor a ser adulterado e registrá-lo contabilmente. Tais irregularidades
eram possíveis em razão da anuência do diretor de tecnologia da informação, que
permitia a reabertura do sistema e a utilização de procedimentos não estruturados
para produzir novos valores da PDD, o que acarretava atraso na entrega das
informações ao BCB. E tudo isso ocorria com a ciência e autorização do diretor
superintendente, razão pela qual todos os referidos diretores são responsáveis pela
fraude na PDD.

77.
Além de participar da manipulação dos valores da PDD, o diretor
superintendente Rafael Palladino também foi acusado de participar das fraudes
relacionadas à cessão de crédito em conjunto com Wilson de Aro, pois, segundo a
Acusação, Rafael Palladino teria plena ciência das graves dificuldades financeiras
enfrentadas pela instituição financeira, bem como teria administrado o Banco de forma
centralizadora, conforme depoimentos colhidos durante a instrução do processo13.

78.
Em defesa, o diretor-superintendente alega que dependia de outros
diretores, os quais ocupavam cargos de confiança, com responsabilidades próprias
e autonomia funcional, conforme teria constado de inúmeros depoimentos. Estes
diretores não teriam sido apenas responsáveis por áreas específicas, mas teriam
tido verdadeira autonomia funcional, não tendo sofrido qualquer ingerência, como
faz crer a Acusação.

79.
Além disso, prossegue a defesa, Rafael Palladino teria participado da
administração de outros negócios do Grupo Silvio Santos, sendo, assim, inverossímil a
tese de que Rafael Palladino teria sido um administrador centralizador.

80.
É pouco relevante para análise do presente caso a circunstância relativa ao
estilo de administração empreendida por Rafael Palladino, mencionada tanto pela
defesa quanto pela Acusação, pois não parece razoável acreditar que o diretor
superintendente, responsável por coordenar os negócios da Companhia e orientar
as atividades dos demais diretores, tivesse conhecimento de todas as operações do
Banco Panamericano, por mais centralizadora que fosse a sua atuação.

81.
Contudo, as operações de cessão de crédito eram acompanhadas de perto
pelo diretor-superintendente, notadamente a partir da crise de crédito iniciada em
2008, quando elas passaram a representar a principal fonte de recursos da

instituição financeira. Aliás, tais operações passaram a ser acompanhadas de perto
também pelo conselho de direção do GSS, onde Rafael Palladino relatava e discutia
os efeitos dos resgates antecipados e da forte redução na demanda por
empréstimos no desempenho do Banco, conforme faz prova os documentos anexos
às fls. 4.040 a 4.052.

82.
Das atas das reuniões do conselho de direção, é possível constatar que, em
setembro de 2008, o presidente do conselho de administração do Banco
Panamericano Luiz Sandoval orientou Rafael Palladino a reduzir o volume de
financiamentos, uma vez que havia menos liquidez no mercado. Em reunião
extraordinária realizada no mesmo mês, restou consignada a preocupação dos
membros do conselho de direção do GSS com a possível falência da instituição
financeira em razão dos impactos decorrentes da crise financeira mundial.

83.
Em novembro e dezembro de 2008, Rafael Palladino apresenta ao conselho
de direção uma redução do resultado do Banco. Em janeiro de 2009, os membros
do conselho de direção discutem alternativas para o problema de liquidez do Banco,
que passaria a apresentar fluxo de caixa negativo. E, em fevereiro, diante da piora
no cenário, o conselho de direção cogitou até a intervenção do BCB.

84.
Não obstante as dificuldades relatadas no âmbito do GSS, ao ser
questionado sobre os resultados positivos apresentados pelo Banco no período,
Rafael Palladino afirmou que “nessa fase crítica, chegou a ceder até 70% de sua
carteira; que essa decisão foi tomada de forma colegiada, participando, inclusive, a
Holding; que, se não fizesse isso, não honraria os saques que estavam sendo
realizados pelos investidores no Banco Panamericano”.

85.
Deste modo, muito embora os recursos disponíveis para realizar as
operações de crédito tenham sido bastante reduzidos, em razão dos saques dos
investidores, da dificuldade de captação de recursos e da retração da demanda por
crédito, eventos que fizeram o conselho de direção do GSS considerar a intervenção
do BCB, o Banco apresentou crescimento das receitas de intermediação financeira e
das rendas das operações de crédito no período. E isso se deu mesmo com a
premente necessidade de captar recursos por meio do aumento da cessão de crédito,
operação que sabidamente reduz a lucratividade da atividade de concessão de crédito.

86.
Diante de tal cenário, não parece razoável crer que Rafael Palladino,
detentor de amplo conhecimento a respeito da delicada situação financeira do Banco
e das captações originadas da cessão de crédito, não desconfiasse dos resultados positivos
apresentados pelo Banco naquele período e nos meses subsequentes.

87.
Ao lado desse elemento de prova, há outro a ser considerado, que vai ao
encontro da tese esposada pela Acusação: a declaração do diretor-financeiro Wilson
de Aro. Em prova testemunhal colhida no âmbito da ação criminal já mencionada,
ao ser questionado sobre os termos da conversa que teria tido com Rafael Palladino sobre
o problema financeiro do Banco, Wilson de Aro declarou o seguinte (fls. 8.418 a 8.440):

Foi uma primeira amostra de resultados. Foi um resultado ruim, que falei que
a única alternativa seria a gente antecipar a cessão. Ele falou então
vamos fazer isso depois regularizamos no mês seguinte. Foi a única
conversa que eu tive. [grifou-se]

88.
Como se vê, Wilson de Aro reportou a Rafael Palladino a apuração de um
resultado negativo para o Banco e sugeriu, como solução, “antecipar a cessão”,
opção prontamente aprovada por Rafael Palladino, a demonstrar que Rafael
Palladino sabia que, naquele momento, o Banco passaria a apurar prejuízo em
razão do encarecimento das captações, da retração da demanda por crédito e do
aumento da inadimplência decorrentes da crise financeira, conforme situação

relatada e discutida por ele no conselho de direção do GSS. E, quando este
momento chegou, ao invés de reconhecer o prejuízo nas demonstrações financeiras
da Companhia, o diretor-superintendente autorizou o diretor-financeiro a
contabilizar a receita financeira não incorrida, ou seja, autorizou que os resultados
do Banco fossem artificialmente alterados.

89.
Portanto, há prova suficiente de que Rafael Palladino permitiu a manipulação dos
resultados do Banco por meio da “antecipação” das receitas de cessões de crédito.

90.
Da mesma forma, o diretor de tecnologia da informação, Eduardo de Ávila,
deve ser responsabilizado por ter contribuído com a referida fraude.

91.
De acordo com o relatório de auditoria interna PAN 039/11, anexo às fls.
1.552 a 1.568, a diretoria de tecnologia teve papel fundamental no processo de
“antecipar a cessão” desenvolvida pela diretoria financeira, uma vez que ela
alterava, mês a mês, a classificação da carteira de créditos cedidos que era
informada ao BCB. Conforme mensagens eletrônicas reproduzidas no relatório da
auditoria interna, a contabilidade definia o montante de contratos cedidos que
deveriam ser “antecipados”, isto é, aqueles que passariam a fazer parte da carteira
de crédito do Banco, repassando tal informação para a área de tecnologia da informação,
que comunicava ao BCB os valores adulterados dos sistemas íntegros14.

92.
Assim, muito embora a ordem para proceder às adulterações tenha partido
do diretor-financeiro Wilson de Aro para a área de contabilidade, que manipulava os
dados das carteiras cedidas, como mencionado pela defesa de Eduardo de Avila, é
forçoso reconhecer, no presente caso, a participação da diretoria de tecnologia da
informação na consecução desta fraude contábil.

93.
Cabe registrar ainda que a área de contabilidade utilizava sistema não
homologado pelo Banco, cujas informações produzidas não eram submetidas à
cópia de segurança da diretoria de tecnologia da informação, fato este de amplo
conhecimento do diretor de tecnologia da informação Eduardo de Avila, conforme
consta de sua declaração15. Tal sistema não homologado era utilizado pela área de
contabilidade justamente para selecionar os contratos de créditos cedidos que
seriam “antecipados”, ou seja, cujas receitas seriam indevidamente reconhecidas
nas demonstrações financeiras do Banco Panamericano, conforme se verifica das
fls. 1.152 a 1.568.

94.
Assim, diante dos elementos acostados aos autos, restou comprovada de
maneira inequívoca a ocorrência das irregularidades contábeis descritas neste item
do voto, que não foram fruto de mero equívoco ou desatenção dos diretores, mas
de uma combinação de omissões e atos propositadamente perpetrados para
distorcer a real situação patrimonial do Banco. Infrações especialmente graves por
terem causado ajustes de mais de R$4 bilhões, terem sido realizadas de forma reiterada e
mediante fraude, o que é inadmissível por se tratar de uma companhia aberta.

II.1.2 – DA CONDUTA DO COMITÊ DE AUDITORIA.

95.
Os membros do comitê de auditoria do Banco foram acusados de não terem
supervisionado devidamente os controles internos da Companhia e obtido
informações necessárias ao correto acompanhamento das atividades financeiras
desenvolvidas pela instituição financeira, em infração ao disposto no art. 153 da Lei
no 6.404/76.

96.
Neste sentido, a Acusação apontou três evidências das supostas falhas na
atuação dos membros do comitê de auditoria: (i) as graves deficiências
apresentadas pelos controles internos do Banco, descritas nos itens 140 a 170 do

relatório da SPS; (ii) os elevados valores transferidos para sociedades ligadas sem
fundamentação econômica; e (iii) o montante das incontroversas irregularidades
contábeis. Ao cotejar tais evidências com as atividades desenvolvidas pelo comitê,
a Acusação concluiu que os seus membros teriam violado os seus deveres sociais.

97.
Em defesa, os membros do comitê de auditoria Carlos Corrêa Assi, José
Roberto Skupien e Jayr Viegas Gavaldão alegaram que estariam presentes todos os
elementos que tradicionalmente caracterizam uma fraude: ter sido cometida por
pessoas da alta administração, com a cooptação de funcionários por meio de
conluio e com o abuso de confiança, de sorte que as informações estariam
maculadas na origem, em decorrência da atuação fraudulenta e sofisticada de
determinados diretores.

98.
Além disso, o comitê de auditoria não seria responsável pela qualidade e
adequação das demonstrações financeiras e dos controles internos, mas, tão-
somente por sua supervisão, a ser exercida sobre os atos dos diretores. O dever de
supervisão não tornaria os membros do referido órgão em garantidores, pois, uma
vez demonstrada a efetiva atuação do órgão no sentido de cumprir os seus
deveres, não se poderia cogitar a responsabilização de seus membros.

99.
A argumentação trazida pela defesa dos acusados está correta, porém, ela
não tem o condão de eximi-los de responsabilidade no presente caso concreto.

100.
De acordo com o estatuto social, o comitê tem por objetivo “assessorar o
Conselho de Administração na supervisão: (i) da qualidade e integridade dos relatórios
financeiros; (ii) do cumprimento dos requerimentos legais e regulamentares; (iii) das
qualificações e independência; (iv) da performance das auditorias independente e interna; e
(v) da qualidade, adequação e efetividade dos sistemas de controles internos” (fls.
1.109-1.113). [grifou-se]

101.
Deste modo, uma das principais atividades do comitê de auditoria definida
pelo estatuto é supervisionar a qualidade, adequação e efetividade dos sistemas de
controles internos do Banco Panamericano. Porém, restou amplamente comprovado
nestes autos, conforme destacado pela Acusação nos itens 147 a 170 do relatório
de inquérito, que referidos controles apresentaram falhas importantes que propiciaram um
terreno fértil para o surgimento e desenvolvimentos das fraudes contábeis.

102.
Neste sentido, cabe destacar as cartas-comentário emitidas pela Deloitte
(fls. 372-534) entre 2007 e 2010 que mencionaram a ausência de “arrasto” das
operações de crédito para fins do cálculo da PDD, ou seja, não consideraram o pior
rating da operação para fins do cômputo da referida provisão. Em adição, a
auditoria externa apontou que a administração do Banco utilizou critério diferente
do previsto pela Resolução CMN no 2.682/99, para efetuar a contagem do prazo
das operações em atraso, causando impacto no rating das operações e, por
consequência, na PDD.

103.
Além disso, a auditoria externa destacou que as operações de cessão de
crédito possuíam atividades críticas cuja execução era realizada de forma manual, o
que colocava em risco a integridade e validade das informações. A esse respeito,
cabe transcrever, por relevante, o teor do comentário emitido pela Deloitte:

Os procedimentos manuais no processamento das informações críticas
aumentam a possibilidade de ocorrência de erros, tais como problemas de
integridade, validade e registro das informações, bem como propiciam
oportunidades para prática de atos ilícitos, impactando os resultados
das Demonstrações Financeiras. [grifou-se]

104.
Deste modo, problemas relacionados à correta contabilização da PDD e das
cessões de crédito eram de amplo conhecimento do comitê desde a sua instalação,
em 30.04.2008. Contudo, tais questões não tiveram o devido tratamento, conforme se
observa da leitura das atas das reuniões do órgão destacadas às fls. 1.070 a 1.106.

105.
Neste sentido, cabe registrar que, em 27.01.2010, ao tratar dos relatórios
de controles internos, o comitê registrou que havia preocupação quanto à
“monitoração dos controles internos e se a parte formal está sendo
executada para cumprir o que é exigido pela regulamentação”. Em seguida,
na reunião de 03.02.2010, o comitê consignou que a auditoria interna do Banco
“continua não recebendo as cartas-comentários da Deloitte para que possa adotar
as providências necessárias com vistas a solucionar os apontamentos”. [grifou-se]

106.
Assim, o comitê tinha em mãos, de um lado, as cartas-comentários da
auditoria externa que apontavam problemas relevantes nos controles internos, e,
de outro, informações da falta de providências da auditoria interna para resolver
tais problemas, o que, decerto, causava preocupação quanto à monitoração dos
controles internos e ao cumprimento da legislação aplicável.

107.
Não obstante, em 24.02.2010, menos de um mês depois daquelas
conclusões, o comitê emitiu relatório afirmando “serem efetivos os Controles
Internos, que continuam a merecer aperfeiçoamentos, não obstante a
significativa melhoria havida no período” (fls. 1.078-1.080). [grifou-se]

108.
Ora, é difícil imaginar que os controles internos do Banco pudessem ter tido,
neste exíguo espaço de tempo, a significativa melhoria consignada em ata,
especialmente porque os problemas relatados pela auditoria externa sequer eram de
conhecimento da auditoria interna um mês antes do comitê emitir o parecer favorável.

109.
Deste modo, os membros do comitê de auditoria atestaram a qualidade e
efetividade dos controles internos do Banco Panamericano, mesmo cientes de que
as falhas nos controles internos não estavam sendo tratadas pela auditoria interna,
ou seja, não tinham sido sanadas, inclusive aquelas relacionadas à contabilização
da PDD e da cessão de crédito, cuja precariedade tinha potencial de permitir “a
prática de atos ilícitos”.

110.
À luz do caso concreto, é forçoso reconhecer que fazia parte do dever de
diligência dos membros do comitê de auditoria a monitoração da qualidade e
efetividade dos controles internos relativos às cessões de crédito, pois tais
operações eram de suma importância para a liquidez operacional do Banco e, por
consequência, para a própria continuidade dos negócios.

111.
Entretanto, o que se verifica dos autos é justamente o contrário: a falta de
monitoramento da qualidade e da adequação dos controles internos relacionados às
operações de cessão de crédito, cujos procedimentos adotados na área financeira
estavam sujeitos à fraude, o que, de fato, veio a ocorrer e causou o ajuste de
bilhões de reais nas demonstrações financeiras do Banco.

112.
Se, por um lado, os membros do comitê de auditoria não eram responsáveis
pela correção das operações de crédito realizadas pela área financeira do Banco
Panamericano, muito menos pela contabilização delas; de outro, eles deveriam
monitorar adequadamente o sistema de controles internos para que essas operações
fossem realizadas e contabilizadas dentro dos parâmetros exigidos pelas normas
regulamentares e pelas políticas estabelecidas pela própria instituição financeira.

113.
Ao procederem conforme apurado, os defendentes contribuíram para que a
má qualidade dos controles internos do Banco Panamericano continuasse a causar

riscos para a integridade das informações financeiras produzidas pela Companhia,
pois, os controles internos buscam essencialmente assegurar que as operações da
companhia sigam determinado padrão, mitigando a ocorrência de possíveis desvios.

114.
Ademais, as falhas já mencionadas inserem-se em uma extensa lista de
problemas nos controles internos detectados pela auditoria externa, a demonstrar a
total falta de adequação dos controles internos do Banco. Para evitar maiores
delongas, ao invés de abordá-las amiúde neste voto, como fez a Acusação, cabe
mencionar mais uma não conformidade relevante negligenciada pelo comitê de
auditoria: o fato de as estruturas de gerenciamento de risco do Banco estarem
subordinadas às unidades responsáveis pela realização das operações.

115.
Conforme destacado pela auditoria externa, as áreas de controles internos e
compliance, risco operacional, risco de crédito, risco de mercado, ouvidoria,
processos, e auditoria interna não estavam segregadas das unidades de negociação
das operações, das atividades operacionais e do suporte.

116.
Como exemplo desta grave falha da estrutura de gerenciamento de riscos,
cabe destacar que o organograma do Banco Panamericano indicava como
responsável pela área de gerenciamento de risco de mercado o diretor-financeiro,
também responsável pela gestão de tesouraria, o que contraria frontalmente as
disposições do art. 10, §1o, da Resolução CMN 3.464/0716. Tal normativo permite
que o diretor responsável pelo gerenciamento do risco de mercado desempenhe
outras funções na instituição, exceto as relativas à administração de recursos de
terceiros e de operações de tesouraria.

117.
De fato, parece ser questão essencial do gerenciamento de riscos não
subordinar à área responsável pelo sistema de monitoração de riscos às áreas
responsáveis pela execução das operações, em razão da existência do conflito de
interesses entre, de um lado, cumprir as regras e as políticas de riscos, e, de outro,
alcançar
resultados
operacionais
pré-estabelecidos,
abordagem
empresarial
baseada em resultados, muito comum nas organizações.

118.
A CVM já se manifestou sobre tal questão no julgamento do PAS CVM
18/0817, relatado pelo Diretor Alexsandro Broedel Lopes, que consignou em seu
voto que “as pessoas envolvidas com o sistema de gerenciamento de riscos não
podem estar unicamente subordinadas aos executivos responsáveis pelas
operações. Executivos financeiros possuem interesses conflitantes com a gestão de
riscos e devem ser monitorados de forma independente. É de pouca valia um
sistema de monitoramento de riscos que esteja subordinado ao executivo
responsável pela elaboração das operações”.

119.
Apesar das fartas evidências sobre a insuficiência do sistema de
gerenciamento de riscos do Banco, o comitê de auditoria consignou em seu
relatório emitido em 24.02.2010 que “quanto ao Gerenciamento de Riscos, o
Comitê vem acompanhando a forma como é conduzido, especialmente o Risco
Operacional e o de Crédito, entendendo ser satisfatório”.

120.
A extensa relação de problemas nos controles internos do Banco
Panamericano descrita neste processo impressiona e, sem sombra de dúvidas, teve
repercussão direta nos vários descumprimentos de requerimentos legais e
regulamentares apurados, bem como na qualidade e integridade dos relatórios
financeiros emitidos pela Companhia, uma vez que a qualidade das informações
financeiras está diretamente associada a um efetivo sistema de controles internos,
cujo dever estatutário de supervisionar cabia ao comitê de auditoria.

121.
Assim, ainda que os diretores do Banco Panamericano tenham cometido
fraudes, com a cooptação de funcionários e abuso de confiança, como alegado pela
defesa, resta evidente que havia um sistema de controles internos e estruturas de
gerenciamento de riscos extramente falhos, que não somente permitiram a
ocorrência destes desvios como também dificultaram a sua detecção.

122.
Dessa constatação decorre a conclusão lógica de que não foi realizada a
supervisão adequada dos controles internos do Banco Panamericano, pois os
procedimentos
operacionais
não
atendiam
aos
preceitos
regulamentares
estabelecidos pelas normas, de forma a impedir, na medida do possível, a
realização de operações irregulares que colocassem em risco valores relevantes do
patrimônio do Banco.

123.
Diante das atribuições expressas no estatuto social, o comitê de auditoria
era especialmente responsável pela ineficácia dos controles implantados na Companhia,
que obstavam o efetivo monitoramento das atividades operacionais do Banco.

124.
Por tal razão, ao atestarem a qualidade e a efetividade dos controles
internos do Banco Panamericano a par das várias evidências que demonstravam a
insuficiência deles, os membros do comitê de auditoria Carlos Corrêa Assi, José
Roberto Skupien e Jayr Viegas Gavaldão violaram os seus deveres de cuidado
previstos no art. 153 da Lei 6.404, de 1976.

II.1.3 – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

125.
Os membros do conselho de administração Luiz Sebastião Sandoval,
Guilherme Stoliar, João Pedro Fassina, Wadico Bucchi, Carlos Correa Assi e Luis
Paulo Rosenberg foram acusados de não terem analisado criticamente as
demonstrações financeiras do Banco referentes aos exercícios de 2007, 2008,
2009, em infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404, de 1976.

126.
Segundo a Acusação, eles teriam aprovado as referidas demonstrações
financeiras mesmo diante de importantes falhas na estrutura de governança e de
controles internos do Banco, assim como da incompatibilidade entre a grave crise
enfrentada pela instituição financeira e os seus resultados financeiros, sinais de alerta que
demonstrariam a necessidade de uma maior investigação pelos administradores.

127.
Em defesa, os membros do conselho de administração alegam que as
irregularidades teriam sido intencionais e com elevado grau de sofisticação,
executadas com a finalidade específica de burlar os mecanismos de controle, de
forma a ludibriar CVM, coordenadores da oferta pública inicial de ações da
Companhia, BCB, auditores externos, conselho fiscal, conselho de administração e
comitê de auditoria.

128.
Deste modo, teria havido completa impossibilidade de, no momento da
ocorrência dos fatos, identificar-se qualquer indício que sugerisse a existência de
improbidades nas demonstrações contábeis, especialmente porque decorrentes de
um conjunto de atos fraudulentos arquitetados pelos principais diretores do Banco.

129.
A Acusação teria se equivocado porque teria presumido que uma análise
crítica das informações financeiras seria capaz de revelar as inconsistências
contábeis, desconsiderando a própria natureza da fraude, que compreendeu ardil
destinado a enganar terceiros, dentre os quais se encontravam os defendentes.

130.
Os argumentos apresentados não são suficientes para infirmar a tese acusatória.

131.
Como se sabe, os deveres dos membros do conselho de administração estão
descritos no art. 142 da Lei no 6. 404/76, que prescreve o dever de fiscalizar a
gestão dos diretores no seu inciso III, a seguir transcrito:

Art. 142. Compete ao conselho de administração:

(...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados
ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

132.
Neste sentido, a CVM18 já reconheceu, em diversas oportunidades, que cabe
ao membro do conselho de administração aprofundar as suas investigações
ordinárias toda vez que suspeitar da ocorrência de irregularidade no seio da
sociedade, isto é, quando o administrador estiver diante de sinais de alerta de um
possível problema na gestão dos negócios sociais, ele deve requisitar informações
adicionais para afastar tal suspeita, sob pena de violar o seu dever de diligência.

133.
A doutrina trata do mesmo modo a matéria esclarecendo que “os
administradores devem promover uma investigação mais minuciosa a respeito da
existência de eventuais problemas que a companhia pode vir a enfrentar quando
forem alertados por circunstâncias ou eventos que indiquem a necessidade de
dedicarem maior atenção a determinado assunto. Ou seja, quando estiverem diante das
chamadas red flags, que sugiram que a sociedade está ou pode vir a enfrentar problemas
significativos em seus negócios ou, mesmo, envolver-se em alguma conduta ilícita19.”

134.
No caso em apreço, há uma firme convicção de que os membros do conselho
de administração do Banco Panamericano dispunham de claros sinais quanto à
possível ocorrência de irregularidades no âmbito da diretoria.

135.
Por um lado, o simples fato de existir, à época, uma crise econômica
financeira global, cujo principal reflexo sentido no Brasil era a forte retração na
oferta de crédito, já seria suficiente para deixar em estado de alerta o conselho de
administração da instituição financeira. Por outro, havia sinais de que a condução
das atividades do Banco Panamericano não estava em boas mãos.

136.
A esse respeito, cabe destacar a documentação enviada pela Deloitte à
administração. Embora as cartas-comentários tenham registrado sistematicamente
falhas nos controles internos do Banco, notadamente nos procedimentos relativos à
contabilização da PDD e da cessão de crédito, com possível prática de atos ilícitos,
tais irregularidades sequer foram encaminhadas à auditoria interna do Banco, não
recebendo, assim, nenhuma correção por parte da diretoria.

137.
Outro ponto destacado pela auditoria externa de conhecimento do conselho
de administração refere-se ao fato de as áreas de controles internos, risco
operacional, risco de crédito, risco de mercado, ouvidoria, processos e auditoria
interna não estarem segregadas das unidades de negociação das operações, das
atividades operacionais e do suporte, em desacordo com as normas aplicáveis.

138.
Conforme amiúde examinado no tópico referente à conduta do comitê de
auditoria, essas falhas eram relevantes e tiveram reflexos nas principais atividades
operacionais do Banco, o que exigiria dos membros do conselho de administração
uma atuação proativa junto à diretoria, com intuito de resolver tais problemas. Tal
conduta certamente teria reduzido à possibilidade de adulterações nas
demonstrações financeiras da Companhia, pois a fidedignidade das informações
financeiras está diretamente associada a um efetivo sistema de controles internos.

139.
Faz parte do dever de cuidado atribuído aos membros do conselho de
administração assegurar o eficaz funcionamento dos sistemas de controles internos

e das estruturas de gerenciamento de riscos, pois, sem isso, a obrigação legal de
fiscalizar a gestão dos diretores fica bastante enfraquecida. E, como visto,
contrariando o princípio do gerenciamento de riscos e da norma aplicável às
circunstâncias, o responsável pela área de gerenciamento de risco de mercado era
o diretor-financeiro, também responsável pela gestão de tesouraria do Banco, onde
justamente os principais desvios ocorreram.

140.
Deste modo, os conselheiros acabaram por confiar ao diretor-financeiro todo
o controle sobre a área de gestão de riscos da Companhia, deixando exposta a área
mais importante da instituição financeira.

141.
A esse respeito, recorre-se ao já referido julgamento do PAS CVM no
18/0820, quando o Diretor Alexsandro Broedel Lopes consignou que “muitas
organizações desenvolvem sistemas de gestão de riscos bastante sofisticados e com o
completo entendimento da estrutura de riscos considerada, mas, colocam o gestor de riscos
em uma situação inferior hierarquicamente ao gestor da área operacional. Essa situação se
mostra inviável na medida em que o gestor de riscos não conseguirá realizar as suas
atividades de forma completa, temendo possíveis represálias de seus superiores. Assim,
verificamos a importância fundamental do comprometimento de toda a alta administração da
organização com a gestão de riscos”.

142.
Assim, o robusto corpo probatório contido nos autos demonstra que os
controles internos e as estruturas de gerenciamento de riscos do Banco
Panamericano continham diversas falhas, sendo todas de conhecimento dos
membros do conselho. Sistemas de controles internos e de riscos ineficazes
constituem violação ao dever de cuidado da alta administração em exigir que eles
fossem adequados às operações realizadas pela diretoria21.

143.
Além dos sinais de alerta emitidos pela auditoria externa, outra importante
advertência veio do BCB, que cientificou a alta administração de relevantes
problemas na contabilização da PDD, bem como apontou que a diretoria do Banco
havia informado incorretamente cessões de crédito realizadas em cerca de R$150
milhões, “contrariando, assim, os pressupostos contábeis básicos no que tange à
‘Representação Adequada’ e à ‘Integridade’ das informações”.

144.
Diante do eloquente relatório do órgão regulador (fls. 2.335 a 2.361), cabia
ao conselho de administração conduzir uma investigação para verificar as razões
daquelas inconsistências contábeis, buscando informações adicionais de como elas
teriam ocorrido e de seus responsáveis, de sorte a afastar as suspeitas de condutas
irregulares praticadas pela diretoria.

145.
Deste modo, não pode prosperar o argumento de que havia completa
impossibilidade de se identificar qualquer indício sobre a existência de improbidades
nas informações financeiras do Banco, pois, a existência de inconsistência na
contabilização da PDD e das cessões de crédito – operação de destacada relevância
para a atividade operacional da instituição financeira – era um sinal muito evidente
da necessidade da atuação do conselho de administração.

146.
Nessa situação, os administradores têm o dever de investigar, questionar,
duvidar das respostas, reinquirir, enfim, tomar providências para corrigir as
irregularidades identificadas. Porém, esta não foi, mais uma vez, a atitude tomada
pelos conselheiros, que não promoveram indagações adicionais sobre o ocorrido.

147.
Outro importante alerta de que os rumos do Banco Panamericano não
estavam na direção correta pode ser notado das discussões havidas no âmbito do
conselho de direção do GSS. Durante as reuniões deste conselho, os conselheiros
Luiz Sandoval, Guilherme Stoliar, João Pedro Fassina, Wadico Bucchi e Rafael

Palladino foram reportados dos graves problemas de fluxo de caixa do Banco,
cogitando até a intervenção do BCB.

148.
Não obstante, o Banco apresentou crescimento das receitas de
intermediação financeira e das rendas das operações de crédito no período, mesmo
com a premente necessidade de captar recursos por meio do aumento da cessão de
crédito, operação que reduz substancialmente a lucratividade da atividade de
concessão de crédito, principal transação comercial do Banco.

149.
Os resultados apresentados pelo Banco naquele período, em face das
enormes dificuldades enfrentadas pela Companhia, eram, sem sombra de dúvidas,
indícios de que o conselho de administração deveria ter dispensado elevada atenção
às informações financeiras do Banco.

150.
É importante destacar que o objeto de análise aqui é a atuação colegiada do
conselho de administração diante dos sinais de alerta emitidos pela auditoria
externa, pelo BCB e pela própria conjuntura econômica que afetavam à atividade
operacional do Banco, ou seja, analisar o processo de investigação adotado pelo
aludido órgão social sobre a atuação da diretoria.

151.
Isto decorre do fato de o exame do cumprimento do dever de diligência
implicar em uma reflexão sobre o processo de tomada de decisão do administrador
e não sobre o conteúdo da decisão em si, que, por sua vez, deve ser examinado
sob os contornos das regras do dever de lealdade22.

152.
Além disso, o dever de diligência do administrador deve ser avaliado em
relação a sua atuação nas atividades de maior relevo da companhia, na medida em
que estas operações podem causar maiores impactos nos resultados da sociedade.
Em outros termos, a monitoração exigida pela lei aos conselheiros deve levar em
consideração as características operacionais e os riscos mais relevantes enfrentados
pela companhia, a demandar atenção nas atividades que podem comprometer a
continuidade da companhia.

153.
Diante disso, não pode prosperar a alegação feita pela defesa de que teria
havido responsabilização objetiva do conselho de administração por atos da
diretoria, pois o referido órgão não está sendo acusado de ter praticado as fraudes
contábeis, mas, de ter falhado em seu processo de vigilância geral sobre os atos
praticados pelos diretores.

154.
Melhor sorte não merece o argumento da defesa de que a Companhia
recebeu pareceres sem ressalvas dos auditores externos, do conselho fiscal e do
comitê de auditoria, pois tais pareceres não isentam os administradores de suas
responsabilidades decorrentes de seus deveres legais de monitorar e de se informar
acerca da situação da Companhia.

155.
Não se quer com isso afirmar que os membros do conselho de administração
não podem confiar em informações recebidas de terceiros. Contudo, diante da
existência de sinais de alerta que coloque em dúvida a confiabilidade das
informações recebidas de terceiros, os conselheiros devem buscar informações
adicionais a fim de verificar a veracidade e a exatidão delas, sob pena de violar os
seus deveres fiduciários23.

156.
Ademais, o art. 139 da Lei no 6.404/7624 determina que as funções do
conselho de administração são indelegáveis, não podendo, portanto, serem
outorgadas para órgãos criados por lei ou pelo estatuto, os quais somente poderão
ter funções técnicas ou destinadas a aconselhar os administradores, na forma do

art. 160 da mesma lei25. Assim, o comitê de auditoria não poderia servir de biombo
para o conselho de administração, cuja responsabilidade é inafastável por lei.

157.
A propósito, o registro da oferta pública do Banco Panamericano na CVM
tampouco tem o condão de afastar a responsabilidade dos administradores pelas
informações prestadas, como tenta aduzir a defesa, pois o exame daquelas
informações pelo regulador baseia-se em critérios formais de legalidade e não
envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação financeira da
emissora dos valores mobiliários.

158.
Em outros termos, o registro não implica, por parte da CVM, garantia de
veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade da
companhia, sua viabilidade ou situação econômico-financeira, as quais são de
responsabilidade do ofertante, cabendo à CVM avaliar a suficiência das informações
disponíveis ao investidor, conforme se verifica da leitura dos artigos 15 e 56, §7o,
da Instrução CVM no 400/0326-27.

159.
Por todas as razões já expostas, Luiz Sebastião Sandoval, Guilherme Stoliar,
João Pedro Fassina, Wadico Bucchi, Carlos Correa Assi e Luis Paulo Rosenberg não
agiram com a diligência esperada às circunstâncias, uma vez que não buscaram
informações adicionais sobre a procedência dos sinais de alerta recebidos que
colocavam em dúvida a atuação da diretoria, e, por consequência, não tomaram as
medidas necessárias à correção de rumos do Banco Panamericano, em violação ao
disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76.

160.
O membro do conselho de administração Rafael Palladino, por sua vez, foi
acusado de violar o dever de lealdade estabelecido no art. 155, caput, da Lei no
6.404/76, em razão de ter votado pela aprovação das demonstrações financeiras ciente de
que elas não teriam refletido a real situação econômico-financeira da Companhia.

161.
Como se vê, Rafael Palladino não foi acusado de violar o seu dever de
diligência, como fora os demais conselheiros, mas, sim, de faltar com lealdade na
sua atuação como membro do conselho de administração.

162.
Neste ponto, cabe registrar que, embora o conselho de administração seja
um órgão de deliberação colegiada, isto é, o conselheiro não tem poder individual
de isoladamente manifestar a vontade do órgão, nos termos do art. 138, §1o, da
Lei 6.404/7628, as responsabilidades de seus membros podem ser individualizadas,
desde que existam elementos aptos a justificar a diferenciação das condutas, como
ocorre no presente caso.

163.
Apesar disso, e embora a acusação imputada a Rafael Palladino seja a de
violação ao dever de lealdade, a defesa buscou justamente trazer o exame da
conduta para o espectro do dever de diligência, buscando assim afastar o elemento
doloso contido na acusação.

164.
Nessa linha, Rafael Palladino argumenta que teria tido indícios para acreditar
que as demonstrações financeiras do Banco Panamericano eram legítimas, pois ele,
na qualidade de diretor-superintendente e membro do conselho, seria um gestor e não um
técnico, dependendo sempre do apoio de analistas com conhecimento técnico.

165.
Acrescenta que a auditoria externa teria aprovado, sem restrições, as
demonstrações financeiras, assim como o coordenador líder teria firmado
declaração asseverando a veracidade das informações fornecidas ao longo da
distribuição de ações ocorrida por ocasião da abertura de capital, em 2007.
Registra ainda que o Banco teria sido bem avaliado por agências de rating.

166.
Quanto ao primeiro argumento, cabe registrar que o dever de diligência de
administrador de uma companhia aberta distingui-se dos demais devedores de
obrigações em geral29. A lei societária determina o emprego do cuidado que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios, exigindo-se, assim, capacidade profissional com caráter técnico. Por tal
razão, a figura do bonus pater famílias, que age com zelo e cuidado, não é
suficiente para respaldar a atuação do administrador.

167.
Daí também porque não se pode admitir a alegação de desconhecimento ou
da necessidade de assessoria como justificativa para eximir o administrador de
responsabilidade, como pretende o acusado, uma vez que o dever de se qualificar
para o cargo integra o dever geral de diligência requerido pela norma de regência.

168.
No que se refere ao segundo argumento, é sabido que o direito do
administrador de confiar na opinião de terceiros não é absoluto, devendo ele buscar
informações adicionais toda vez que sobre esta pairarem dúvidas sobre a sua
veracidade e exatidão, conforme entendimento já manifestado neste voto.

169.
Como se nota, a argumentação trazida pela defesa não é capaz de denegar
a contundência das provas coligidas no sentido de que Rafael Palladino, na
qualidade de diretor-superintendente, permitiu a manipulação dos resultados do
Banco por meio da “antecipação” das receitas de cessões de crédito e da
manipulação da PDD, conforme já examinado, e, portanto, na qualidade de
membro do conselho de administração, aprovou demonstrações financeiras
sabidamente não condizentes com a realidade econômico-financeira da Companhia.

170.
Resta, assim, evidenciado que Rafael Palladino agiu com absoluta
inobservância quanto ao dever de lealdade para com a companhia, da qual era
membro do conselho de administração, não atuando honestamente no exercício de
suas atribuições e no desempenho dos deveres, em violação ao art. 155, caput, da
Lei no 6.404/76.

II.2 – DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BANCO PANAMERICANO.

II.2.1 – DA EVENTUAL FALTA DE COMUTATIVIDADE DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS ENTRE O BANCO
PANAMERICANO E SOCIEDADES COLIGADAS.

171.
De acordo com a Acusação, o Banco Panamericano teria transferido vultosos
recursos para sociedades controladas pela SSL – Panamericano Administradora de
Cartões de Crédito Ltda. (“Panamericano Administradora”) e a Panamericano
Prestadora de Serviços Ltda. (“Panamericano Prestadora”) – sem suporte
documental (fls. 1.589 e seguintes).

172.
Além do controle em comum exercido por meio da SSL, a Panamericano
Prestadora e a Panamericano Administradora teriam sido administradas como
departamentos do Banco Panamericano, com administradores comuns, o que
revelaria influência significativa do Banco nas decisões daquelas sociedades,
consideradas coligadas pela Acusação.

173.
Como os diretores Wilson de Aro e Adalberto Savioli teriam assinado os
contratos como representantes do Banco Panamericano e os diretores Rafael
Palladino e Luiz Bruno teriam assinado os referidos instrumentos na qualidade de
representantes da Panamericano Administradora e da Panamericano Prestadora,
para a Acusação eles teriam permitido a realização de transferências de recursos a
sociedades coligadas sem suporte documental que as justificassem, em infração ao
art. 245 da Lei n.o 6.404/76.

174.
Luiz Sandoval também foi acusado em razão de seu suposto conhecimento
sobre os fatos, uma vez que o art. 245 da Lei no 6.404/76 determina que o
administrador deve cuidar para que operações realizadas entre partes relacionadas
observem condições estritamente comutativas.

175.
Trazidos os principais argumentos da acusação, cabe comentar inicialmente
que não há proibição para que partes relacionadas contratem ou negociem entre si.
Além disso, o fato de existirem transações entre partes relacionadas não implica,
necessariamente, que as condições comerciais estabelecidas entre elas causem
qualquer condição de favorecimento.

176.
Entretanto, em razão de as sociedades ligadas terem, em regra, uma
relação de dependência ou significativa influência possibilita a realização de
transações que não ocorreriam caso fossem negociadas com partes não
interessadas, isto é, com terceiros estranhos àquela realidade empresarial. A lei de
regência reconheceu que, nesta situação, as partes não têm o necessário
distanciamento e independência para negociar, exigindo dos administradores, em
contrapartida, uma análise mais cautelosa e criteriosa dessas transações, conforme
preceitua o artigo 245 da Lei no 6.404/76, in verbis:

Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer
sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para
que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições
estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado;
e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos
praticados com infração ao disposto neste artigo. [grifou-se]

177.
É possível depreender do dispositivo que o legislador atribui aos
administradores papel primordial para assegurar a lisura das transações realizadas
pela companhia com partes relacionadas, notadamente pelo risco de que tais
operações possam comprometer os legítimos interesses da companhia. Desta
maneira, cabe aos administradores garantir que os termos das avenças reflitam
condições equitativas e razoáveis, com pagamento compensatório adequado.

178.
A CVM já se manifestou sobre o tema ao declarar que este tipo de transação
coloca um ônus muito maior sobre os administradores envolvidos, pois deles se
exige cuidado e diligência redobrados em negócios firmados com partes
relacionadas30. E, no julgamento do PAS CVM no RJ2012/11199, o voto condutor do
Diretor Pablo Renteria abordou a natureza eminentemente procedimental do dever
contido no art. 245, ao consignar que cabe à CVM examinar a conduta dos
administradores na condução da negociação que antecede a contratação31.

179.
Feitas estas breves considerações, é importante consignar que os
contratos32 celebrados entre o Banco e a Panamericano Administradora e a
Panamericano Prestadora não previam prestações pecuniárias certas e
determinadas, ou, ao menos, objetivamente identificáveis, equivalentes à
contraprestação pelos serviços de correspondentes bancários prestados.

180.
Neste sentido, cabe relembrar que o instrumento firmado com a
Panamericano Prestadora previa que a remuneração seria definida em aditivos, os
quais jamais foram apresentados pela administração do Banco. Deste modo, não
havia uma definição minimamente objetiva a respeito de qual valor poderia ser
desembolsado pelo Banco para compensar os serviços prestados pela referida sociedade.

181.
Já o contrato firmado com a Panamericano Administradora definiu uma
remuneração mensal conforme o volume de empréstimos e financiamentos,
estipulando que, caso o volume fosse superior a R$40 milhões, a remuneração

seria definida pelas partes, o que sempre ocorreu, na medida em que o volume de
empréstimos apurado mensalmente sempre foi muito superior a este patamar.

182.
A esse respeito, cabe transcrever a declaração do gerente de contabilidade
do Banco M.A.P.S., que afirmou o seguinte (fls. 2.067 a 2.073):

antes da abertura de capital, os contratos de comissão eram estabelecidos em
valores fixos, que sofriam aditivos conforme a necessidade de caixa da
Administradora; que após a abertura de capital, em razão de orientação
fornecida por escritório de advocacia, foram alterados os contratos que
passaram a prever cláusulas de remuneração variável de acordo com a
produção, porém, foram estabelecidas faixas baixas de produção, de
forma a prevalecer a última faixa, que determinava a livre pactuação da
remuneração; que, ao serem estabelecidas faixas baixas de produção,
na prática era sempre alcançada a última faixa; que, de fato, não havia
correspondência entre os serviços prestados e a remuneração pactuada;
que as comissões eram pagas de acordo com a necessidade de caixa da
Administradora e da Prestadora.[grifou-se]

183.
Como se vê, a forma de contratação escolhida pelos administradores foi
adrede combinada exatamente para permitir que pagamentos oriundos do Banco
para as sociedades coligadas fossem feitos livres de amarras, de acordo com a
necessidade de recursos delas.

184.
Deste modo, e como o Banco Panamericano e as sociedades coligadas não
possuíam convenção de grupo, segundo a qual poderiam combinar recursos ou
esforços para a realização de seus respectivos objetos, conforme prevê o art. 265
da Lei 6.404/76, a contratação levada a efeito pelos administradores não parece ter
sido a decisão que tenha observado todas as cautelas exigidas pela lei para
resguardar os interesses da companhia e de seus acionistas, vez que deixou uma
ampla margem de discricionariedade para os administradores decidirem o valor dos
pagamentos a serem realizados mensalmente.

185.
Em tais casos, quando não há o distanciamento necessário entre as pessoas
envolvidas na negociação, as transações devem ser celebradas com a máxima
lisura e transparência, afastando assim a possibilidade da realização de negócios
imprudentes, ou mesmo desleais, e não serem delegadas ao arbítrio das partes que
sabidamente não possuem independência.

186.
Como se não bastasse a falta de transparência da remuneração pactuada,
não foi possível verificar se os pagamentos realizados pelo Banco para as
sociedades ligadas eram devidos. De acordo com o relatório apenso às fls. 1.569 a
1.594, a auditoria não pôde conciliar o volume de empréstimos com as taxas
pactuadas nos contratos, pois não havia memória de cálculo, ou qualquer indício de
que as comissões pagas tivessem sido baseadas em critérios de produção.
Ademais, constatou-se que Banco transferiu mais de R$70 milhões para a
Panamericano Administradora sem nenhuma documentação suporte.

187.
Conclusão semelhante foi consignada na carta-relatório emitida pela Price
em que os auditores asseveraram “a ocorrência de pagamentos de valores por
prestação de serviços por parte da Administradora e Prestadora ao Banco sem a
adequada composição analítica e suporte contratual” (fls. 1.439-1.516).

188.
Deste modo, as condições contratuais estipuladas pelos administradores não
foram elaboradas com o intuito de reduzir o potencial risco de expropriação
derivado de uma contratação com partes relacionadas, bem como as transações
realizadas por eles não tiveram a lisura e a transparência exigidas às

circunstâncias, a demonstrar que os administradores não agiram com a especial
diligência requerida pelo art. 245 da Lei no 6.404/76.

189.
Com intuito de afastar a incidência do ilícito, Rafael Palladino alega que os
pagamentos realizados para a Panamericano Administradora e a Panamericano
Prestadora teriam tido como único e exclusivo intuito quitar despesas operacionais
das sociedades, o que teria sido, ao final, lucrativo para o Banco33. Em outras
palavras, se houve falta de comutatividade dos pagamentos, isso teria se dado em
benefício do Banco e em prejuízo das sociedades coligadas.

190.
Essa alegação não lhe aproveita.

191.
Ao longo de toda a instrução restou comprovado que a estrutura de negócios
engendrada pelos administradores envolvendo o Banco, a Panamericano Administradora e a Panamericano Prestadora tornou possíveis diversas
transferências indevidas de recursos.

192.
Neste sentido, cabe destacar as transferências realizadas por meio da
Panamericano Administradora e da Panamericano Prestadora para os próprios
administradores, que receberam indevidamente mais de R$76 milhões,
irregularidade que será adiante tratada neste voto.

193.
Como beneficiários, Wilson de Aro, Adalberto Savioli, Rafael Palladino, Luiz
Bruno e Luiz Sandoval tinham plena consciência de que aqueles pagamentos não
tinham qualquer relação com os serviços prestados e, portanto, não poderiam ser
consideradas contraprestações estritamente comutativas.

194.
Além disso, Wilson de Aro e Luiz Bruno solicitaram mais de R$16 milhões em
espécie da tesouraria do Banco em desfavor da Panamericano Administradora,
conduta que também será examinada adiante neste voto. Isso demonstra, mais
uma vez, que os referidos administradores sabiam que estes recursos não representavam
pagamentos compensatórios aos serviços prestados pela referida sociedade.

195.
Do mesmo modo, entre novembro de 2009 e maio de 2010, o Banco
transferiu R$12,8 milhões para a Panamericano Administradora realizar operações
de mútuos com o acionista controlador e outras sociedades integrantes do GSS, o
que também não tinham relação com as despesas operacionais daquela sociedade.

196.
Como se vê, há fartos elementos de prova a demonstrar que, ao menos,
R$104,8 milhões foram transferidos do Banco para as aludidas sociedades sem o
intuito, único e exclusivo, de quitar despesas incorridas por elas na prestação dos
serviços, como faz parecer crer a defesa de Rafael Palladino.

197.
Diante deste quadro fático, é forçoso reconhecer que a Panamericano
Administradora e a Panamericano Prestadora serviram como verdadeira caixa-preta
para os administradores realizarem toda a sorte de pagamentos e transferência de
recursos, sem qualquer correlação com os serviços prestados.

198.
Assim, não podem prosperar os argumentos de Luiz Bruno, Adalberto Savioli
e de Luiz Sandoval de que não teriam tido qualquer participação nas decisões de
contratar as sociedades nem teriam autorizado os pagamentos, pois cabia a eles
zelar para que as operações realizadas entre o Banco e as sociedades controladas
pela SSL observassem condições comutativas.

199.
A Acusação apontou ainda outra irregularidade cometida pelo diretor
financeiro Wilson de Aro: a falta de informações referentes à Panamericano

Prestadora e Panamericano Administradora na consolidação das demonstrações
financeiras do Banco Panamericano.

200.
Para a Acusação, ambas as sociedades teriam prestado serviços relevantes e
com exclusividade para o Banco, demonstrando relação de dependência entre elas.
Assim, a SPS atribuiu responsabilidade ao diretor-financeiro por não ter consolidado
tais informações nas demonstrações financeiras do Banco, em violação ao parágrafo único
do art. 249 da Lei n.o 6.404/76, c/c o art. 1o da Instrução CVM n.o 408/04.

201.
Em defesa, Wilson de Aro alegou que diversos relatórios teriam sido
produzidos pela auditoria externa e pelo comitê de auditoria sem que tal matéria
fosse sequer abordada. Ademais, tais documentos teriam recomendado a
aprovação sem ressalvas das contas apresentadas pelos administradores e das
demonstrações financeiras, todas referendadas em assembleia geral. Em situações
tais, a jurisprudência seria unívoca ao determinar a isenção de responsabilidade do
administrador que tem as suas contas aprovadas no conclave de sócios.

202.
Não procedem tais alegações.

203.
A uma, porque a existência da opinião de terceiros não representa um salvo
conduto apto a eximir Wilson de Aro de seus misteres funcionais, que, no presente
caso, consistia em elaborar as demonstrações financeiras da Companhia em
consonância com as regras aplicáveis às circunstâncias, conforme responsabilidade
atribuída ao diretor-financeiro pelo art. 32, II “a”, do estatuto social do Banco (fls.
1.118-1.149). A duas, porque a aprovação das contas em assembleia geral não exime o
administrador de sua responsabilidade administrativa, que ora é objeto de exame.

204.
A Lei das Sociedades por Ações, em seu artigo 249, parágrafo único, alínea
"a", dá poderes à CVM para expedir normas que determinem a inclusão nas
demonstrações contábeis consolidadas das companhias abertas de entidades que,
embora não controladas, sejam financeira ou administrativamente dependentes da
companhia, in verbis:

Art. 249. A companhia aberta que tiver mais de 30% (trinta por cento) do valor
do seu patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades
controladas deverá elaborar e divulgar, juntamente com suas demonstrações
financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do artigo 250.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre
as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas na consolidação, e:

a) determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas, sejam
financeira ou administrativamente dependentes da companhia;

b)
autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades controladas.

205.
Dentro do poder regulamentar conferido pelo legislador, a CVM expediu a
Instrução CVM n.o 408/04, que, em seu artigo primeiro, determinou a inclusão nas
demonstrações financeiras consolidadas das companhias abertas de informações de
outras sociedades, conforme a seguir transcrito:

Art. 1o Para fins do disposto na Instrução CVM no 247, de 27 de março de 1996,
as demonstrações contábeis consolidadas das companhias abertas deverão
incluir, além das sociedades controladas, individualmente ou em conjunto, as
entidades de propósito específico – EPE, quando a essência de sua relação
com a companhia aberta indicar que as atividades dessas entidades são
controladas, direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto,
pela companhia aberta. [grifou-se]

206.
Com a referida regulamentação, a CVM busca aprimorar a divulgação das
informações financeiras das companhias abertas, trazendo à luz informações de
sociedades cujas atividades são controladas pela companhia aberta, isto é,
independentemente de participação societária. Em decorrência deste controle das
atividades de outras sociedades, riscos significativos também são assumidos pela
companhia aberta, que deve, nessas circunstâncias, consolidar em suas demonstrações
financeiras os ativos, passivos e os resultados das sociedades “controladas”.

207.
Diante dos fatos e do quadro normativo, resta evidente que o Banco
Panamericano deveria ter incluído em suas demonstrações financeiras consolidadas
os ativos, passivos e os resultados da Panamericano Administradora e a
Panamericano Prestadora, uma vez que elas tinham a finalidade exclusiva de
prestar serviços operacionais de relevância para o Banco e foram administradas
pela diretoria como verdadeiros departamentos da Companhia34, a revelar controle
operacional e econômico das referidas sociedades.

208.
Dessa forma, cabia a Wilson de Aro proceder à consolidação das
demonstrações financeiras do Banco com informações financeiras da Panamericano
Administradora e a Panamericano Prestadora, conforme determina o art. 1o da
Instrução CVM n.o 408/04.

II.2.2 – DA SUPOSTA TRANSFERÊNCIA ILÍCITA DE RECURSOS DO BANCO PARA ADMINISTRADORES E
EMPRESAS CONTROLADAS PELA SSL.

209.
De acordo com a SPS, a SSL teria orientado a administração do Banco
Panamericano a pagar remuneração baseada nos lucros e resultados da
Companhia, sem aprovação assemblear, ou previsão estatutária, tendo por base
política de remuneração variável do GSS. Para a Acusação, tal conduta teria
causado evidente prejuízo para a Companhia, na medida em que os recursos
utilizados para tal finalidade teriam origem no próprio Banco, razão pela qual a SSL
foi responsabilizada por abuso de poder de controle, em violação ao art.117, caput,
da Lei n.o 6.404/76.

210.
No que se refere à atuação dos administradores, a Acusação entendeu que
eles teriam recebido pagamentos com base nos lucros e resultados do Banco, sem
que tal remuneração tivesse sido autorizada pelos acionistas ou no estatuto social.
Com isso, a remuneração total dos administradores teria extrapolado os limites
aprovados em assembleia.

211.
Segundo apurado, os administradores teriam constituído pessoas jurídicas
tão somente para emitir notas fiscais contra a Panamericano Administradora e a
Panamericano Prestadora a fim de receber os pagamentos oriundos da
remuneração variável não aprovada em assembleia. Para a SPS, além de a política
de remuneração variável ter sido realizada sem a devida autorização, os
pagamentos dela decorrentes teriam sido feitos à custa da própria Companhia, uma
vez que esta suportava todas as despesas daquelas.

212.
Diante disso, a SPS responsabilizou Wilson Roberto de Aro, Rafael Palladino,
Carlos Roberto Vilani, Eduardo Ávila Pinto Coelho, Adalberto Savioli e Luiz Augusto
Teixeira de Carvalho Bruno, na qualidade de diretores, e Luiz Sebastião Sandoval,
na qualidade de presidente do conselho de administração, por violação ao art. 155, caput,
da Lei no 6.404/76, em razão de terem recebido, por meio de interpostas pessoa jurídicas,
recursos do Banco sem aprovação da assembleia geral ou do estatuto social.

213.
Já os diretores Vilmar Bernardes da Costa, Mario Tadami Seo e Elinton
Bobrik, assim como o conselheiro João Pedro Fassina, foram acusados de terem
recebido, em razão do cargo, recursos de terceiros sem autorização da assembleia

geral, em violação ao disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76, uma
vez que a Acusação entendeu que eles não teriam tido ciência de que os recursos
por eles recebidos teriam saído do próprio Banco e não contra as sociedades às
quais as notas fiscais de prestação de serviços foram emitidas.

214.
Em defesa, a SSL argumenta que os administradores teriam recebido
remuneração variável em razão das suas funções em outras sociedades integrantes
do grupo e não pelas funções desempenhadas no Banco, de sorte que não há de se
falar em remuneração sem aprovação assemblear. Além disso, os recursos
utilizados para os pagamentos teriam sido suportados pela Panamericano
Administradora e pela Panamericano Prestadora, recebidos do Banco Panamericano em
contraprestação aos serviços devidamente prestados de correspondente bancário.

215.
Os administradores, em suas correspondentes defesas, não negam o
recebimento de recursos oriundos da política de remuneração variável instituída
pela SSL em razão do cargo ocupado no Banco Panamericano, nem a emissão de
notas fiscais por pessoas jurídicas constituídas especificamente para tal finalidade.
Contudo, eles alegam que (i) a política de remuneração baseada nos lucros lhes
teria sido imposta pelo controlador, de forma que não teriam tido responsabilidade
pela sua implementação, (ii) os pagamentos teriam sido devidos e recebidos de
boa-fé, e (iii) os impostos relacionados aos recebimentos teriam sido recolhidos,
inexistindo, assim, qualquer conduta desleal dos administradores.

216.
Trazidos os principais argumentos apresentados pelas defesas e Acusação,
passa-se à análise do caso à luz dos dispositivos da Lei no 6.404/76, que reservou
à assembleia geral competência privativa para fixar a remuneração dos
administradores, conforme consta de seu art. 152, in verbis:

Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e
verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor
dos seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)

§1o - O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte
e cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a
remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo
190), prevalecendo o limite que for menor.

§2o - Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do
exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo
obrigatório, de que trata o artigo 202.

217.
Deste modo, os acionistas reunidos em assembleia poderão optar por definir
a remuneração individual de cada administrador ou estabelecer um montante
global, hipótese que constituirá limite máximo de gastos a ser suportado pela
companhia com a remuneração ou quaisquer outros benefícios e verbas de
representação referentes às funções exercidas pelos administradores.

218.
É importante pontuar que as alterações promovidas pela Lei no 9.457/97
inovaram justamente para trazer ao escrutínio dos acionistas a decisão sobre o
total de dispêndio a ser suportado pela companhia com referida matéria, sem
deixar de fora os benefícios de qualquer natureza, que poderiam ser objeto de
condutas indesejadas dos administradores35.

219.
Além da remuneração fixa, o estatuto pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que cumpridos os requisitos para sua
determinação e distribuição previstos nos parágrafos 1o e 2o. Assim, não basta que

o estatuto social crie para os administradores o direito à participação nos lucros,
pois eles somente farão jus à referida remuneração quando for atribuído aos
acionistas o dividendo obrigatório.

220.
Retornando ao caso concreto, embora não houvesse previsão estatutária
atribuindo aos administradores participação nos resultados do Banco Panamericano, os
administradores receberam pagamentos atrelados ao desempenho da Companhia que
extrapolaram a remuneração global anteriormente definida pela assembleia geral.

221.
Neste sentido, destaca-se, por ser esclarecedor da sistemática adotada, a
declaração do diretor-superintendente do Banco, Rafael Palladino:

recebia bônus em razão do resultado gerencial de todas as empresas, inclusive
do Banco; que a política de pagamento de bônus era de 10% para o controlador,
Senor Abravanel, e 10% para os demais executivos; que dos 10% destacados
para os executivos, 2,7% eram encaminhados à Holding – que tinha 10
executivos – e o resto permanecia com os executivos da divisão financeira,
sendo 1,3% para o depoente, 2,7% para os demais Diretores e 3,3% para os
outros executivos da divisão; que essa política de distribuição de bônus existia
por escrito; que a maior parte do resultado gerencial da divisão financeira
provinha do Banco, respondendo por cerca de 60% do lucro, que após a
abertura do capital do Banco Panamericano, passou a receber esses valores por
meio das sociedade de capital fechado da divisão financeira.

222.
Na mesma linha foi a declaração de Luiz Sandoval, presidente da SSL e do
conselho de administração do Banco, ao afirmar que (fls. 2.186-2.191):

a remuneração dos administradores do banco e das demais empresas do grupo
eram estabelecidas pelo CONSELHO DE DIREÇÃO DO GRUPO; que as
remunerações dos diretores do banco eram pagas mediante a emissão de notas
fiscais de empresas abertas por eles com a única exclusividade [sic] de receber
a contra remuneração pelos trabalhos exercidos no grupo; que a vantagem para
o grupo era o não pagamento dos tributos previdenciários.[....] que o
interrogado aprovava os valores pagos com base nos resultados apresentados
nos balanços e, previamente, auditados pelas empresas de auditoria; [....] que
na qualidade de presidente do grupo tinha prerrogativa de determinar o
pagamento de gratificações por fatos excepcionais com sobras remanescentes
da verba destinada à participação nos lucros do grupo; que indagado em qual
documento estava formalizada esta prerrogativa em relação ao banco,
respondeu que se trata de uma praxe não escrita, existente no Grupo há
quarenta anos.

223.
Diante de tal quadro, ainda que alguns administradores do Banco tenham
exercido cargos em outras sociedades da SSL, não há dúvidas de que a SSL instituiu
política de remuneração variável para os administradores do Banco sem aprovação
assemblear, ou previsão estatutária, isto é, sem observar os ditames da Lei das S/A.

224.
As regras contidas no art. 152 demonstram a grande preocupação do
legislador com a transparência e o modo de fixação da remuneração dos
administradores, de forma que a existência de remuneração variável instituída fora
do âmbito do órgão máximo da companhia revela-se flagrantemente irregular. Tal
preocupação também pode ser aferida pelo teor do art. 154, §2o, alínea “c”, da Lei
6.404/76, que veda ao administrador o recebimento, sem prévia autorização
estatutária ou assemblear, de qualquer vantagem pessoal decorrente do cargo.

225.
Na mesma linha, e com o intuito de prover aos acionistas informações
necessárias e úteis para decidirem sobre a adequada remuneração dos
administradores, o legislador impôs ao administrador o dever de esclarecer, por
ocasião da assembleia geral e a pedido dos acionistas, todos os benefícios e
vantagens que esteja recebendo da companhia, bem como das sociedades

coligadas, controladas ou do mesmo grupo, conforme consta do art. 157, §1o,
alínea “c”, da Lei no 6.404/76.

226.
Trata-se de regras sobre remuneração dispostas na lei com o claro intuito de
facilitar o alinhamento entre os interesses dos administradores e os da companhia,
buscando, com isso, reduzir o chamado “custo de agência36” e gerar valor para os acionistas.

227.
A toda evidência, a sistemática adotada pela Lei no 6.404/76 não proíbe o
pagamento de remuneração variável aos administradores diretamente pelo
acionista controlador, porém, exige que tal prática seja autorizada pelos acionistas
reunidos em assembleia geral, o que não ocorreu no presente caso.

228.
Além de estabelecer o pagamento de remuneração variável por sua própria
conta e sem a ciência dos demais acionistas, isto é, sem a devida transparência, a
SSL colocou o Banco para custear tais dispêndios. Conforme minudentemente
comprovado nestes autos, os administradores do Banco emitiram notas fiscais de
prestação de serviços em face da Panamericano Administradora e da Panamericano
Prestadora, sociedades cujas despesas eram integralmente arcadas pelo Banco.

229.
A corroborar tal conclusão37, cabe mencionar as mensagens eletrônicas
trocadas entre Luiz Sandoval, Rafael Palladino e Wilson Roberto de Aro, nas quais
foram discutidos os valores devidos aos administradores relativos à política de
remuneração variável (fls. 2.061-2.063). Em 13.11.09, Rafael Palladino enviou
mensagem eletrônica a Luiz Sandoval solicitando autorização para quitar os saldos
da política de remuneração variável com os administradores, tendo o presidente da
SSL aprovado no mesmo dia. E, em 17.11.09, Wilson de Aro envia mensagem a
Rafael Palladino a ser encaminhada a Luiz Sandoval com o seguinte teor:

Caro Sandoval, segue abaixo os valores de participação para pagamento antes
da assinatura de compra e venda de ações pela CEF. (...) Como fizemos nos
outros anos estes valores serão pagos através de Notas Fiscais emitidas
contra Administradora [Panamericano Administradora] cujos valores
serão repassados pelo Banco através de comissão. [grifou-se]

230.
O teor da mensagem é revelador da prática de pagamentos para
administradores do Banco: após a aprovação do presidente da sociedade
controladora e presidente do conselho de administração, Luiz Sandoval, os
administradores emitiam, por meio de pessoas jurídicas, notas fiscais de prestação
de serviços de consultoria contra a Panamericano Administradora, que recebia recursos do
Banco dissimulados na forma de “comissão”, para então repassá-los aos administradores.

231.
Não obstante, o Banco suportou pagamentos relativos à remuneração de
outros administradores da SSL que sequer participavam da gestão do Banco. A
esse respeito, J.M.C. declarou ter recebido R$ 50.000,00 por mês da Panamericano
Administradora, embora jamais tenha prestado qualquer serviço para a sociedade
contra a qual emitiu notas fiscais. Na mesma direção, M.T.S. afirmou ter recebido
remuneração da Panamericano Administradora sem ter tido cargo na referida sociedade.

232.
Dessa forma, a SSL não só determinava pagamentos relativos à política de
remuneração variável dos administradores com recursos da própria instituição
financeira, sem aprovação dos demais acionistas, como também remunerou outros
administradores dela com recursos do Banco, beneficiando-se, assim, de recursos
da Companhia em detrimento dos demais acionistas.

233.
No presente caso, restou configurado que o acionista controlador influenciou
na administração do Banco em favor da tomada de determinada medida que
causou prejuízo aos demais acionistas da Companhia. Em outras palavras, Luiz
Sandoval, presidente da SSL, efetivamente instruiu Rafael Palladino, diretor

superintendente e membro do conselho de administração do Banco, a pôr em
prática política de remuneração variável contrária à lei e em prejuízo do Banco
Panamericano, a revelar flagrante abuso de poder de controle38.

234.
Além disso, a SSL utilizou a estrutura de transferência de recursos existente
entre o Banco e a Panamericano Administradora e a Panamericano Prestadora para
viabilizar empréstimos para ela e para outras sociedades do grupo com custo
financeiro reduzido, o que reforça a intenção abusiva da SSL de satisfazer
interesses pessoais em detrimento dos interesses dos demais acionista do Banco,
em infração ao art.117, caput, da Lei n.o 6.404/76.

235.
Com relação ao comportamento dos administradores, a Lei das S/A não
impede o recebimento de remuneração variável ou mesmo vantagem pessoal de
terceiro por parte do administrador, exige, porém, a anuência dos acionistas
reunidos em assembleia geral, ou autorização estatutária, de sorte que todo e
qualquer pagamento recebido sem o consentimento dos acionistas não pode ser
considerada lícita, na forma da lei, o que afasta, assim, o argumento de que os
pagamentos teriam sido devidos.

236.
A pretensa boa-fé dos acusados também não merece acolhida, pois o caráter
ilícito da atuação dos administradores decorre do próprio arranjo adotado para
receber tais valores. Isto porque, caso os pagamentos decorrentes da política de
remuneração variável instituída pela SSL fossem lícitos, certamente não seria
necessário constituir uma pessoa jurídica tão somente para receber pagamentos de
outra pessoa jurídica, à qual nenhum serviço foi prestado, emitindo notas fiscais de
serviços de consultoria justamente para dissimular a natureza daqueles
pagamentos, que diziam respeito exclusivamente ao desempenho das atividades
exercidas por eles no Banco Panamericano.

237.
Os administradores procederam desta maneira exatamente por saberem que
aqueles pagamentos não poderiam ser feitos regularmente pelo Banco, mas,
somente por interpostas pessoas jurídicas, utilizadas como verdadeiro biombo para
disfarçar a natureza daqueles pagamentos, com claro intuito de ludibriar a Receita Federal
do Brasil, os demais acionistas da Companhia e o mercado de valores mobiliários.

238.
Como se sabe, a Lei das S/A estabeleceu em seus artigos 154 e 155 padrões
de conduta com o intuito de limitar o risco de utilização pelo administrador dos
recursos e bens da companhia em proveito próprio ou de outrem, estabelecendo
verdadeiros postulados que devem pautar a atuação dos administradores. Assim, o
administrador deve exercer as suas atribuições legais sempre no melhor interesse
da companhia, respeitando a lei e o estatuto, sendo-lhe vedada a persecução de
seus interesses próprios39.

239.
Deste modo, o fato de os administradores terem sido orientados pelo
acionista controlador a desvirtuarem o recebimento daqueles pagamentos não tem
o condão de eximi-los de responsabilidade no presente caso, como parecem crer as
defesas, pois o administrador não age por conta e ordem do acionista controlador,
ou do acionista que o elegeu, vez que não são mandatários deles, mas,
corporificam órgãos da companhia que representam exclusivamente os interesses
dela, isto é, os interesses de todos os acionistas40. Deste modo, compete ao
administrador pautar a sua conduta sempre no melhor interesse da companhia e de
sua finalidade lucrativa, conforme determina a lei.

240.
A fixação de remuneração injustificada à custa do Banco e o seu
recebimento sem consentimento dos acionistas são fatos suficientes para embasar
a infração de violação ao dever de lealdade e ao princípio da estrita observância do

interesse social. Dito isso, resta individualizar a conduta dos acusados conforme
acertadamente fez a Acusação.

241.
De acordo com as provas constantes dos autos, Wilson Roberto de Aro,
Rafael Palladino e Luiz Sandoval foram responsáveis por colocar em prática a
política de remuneração variável que extrapolou os limites aprovados em
assembleia geral. Eles fixaram os valores devidos a cada administrador, inclusive os
deles próprios, tendo por base uma política de remuneração não aprovada pela
Companhia. Ademais, a decisão de efetuar os pagamentos por meio de recursos do
Banco foi tomada por eles, a revelar conduta incompatível com o dever de lealdade
exigido pelo art. 155 da Lei no 6404/76.

242.
No que se refere a Carlos Roberto Vilani, Eduardo Ávila Pinto Coelho,
Adalberto Savioli e Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, restou evidenciado
que eles tinham plena consciência de que os pagamentos recebidos eram
indevidamente suportados pelo Banco, o que também caracteriza falha em seus
deveres fiduciários, destacadamente o dever de servir com lealdade à Companhia.

243.
Em relação aos administradores Vilmar Bernardes da Costa, Mario Tadami
Seo, João Pedro Fassina e Elinton Bobrik, a Acusação afirma que eles teriam
recebido, em razão do cargo, recursos de outra sociedade sem o consentimento dos
demais acionistas, comportamento vedado pelo artigo 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei
n.o 6.404/76, a seguir reproduzido:

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe
conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as
exigências do bem público e da função social da empresa.

§2° - É vedado ao administrador:

(...)

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-
geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão
do exercício de seu cargo.

244.
Como se observa, a norma veda o recebimento de benefício decorrente do
cargo providos por terceiros estranhos à companhia, sem autorização estatutária ou
da assembleia geral. Aliás, a redação do dispositivo é bastante ampla, a
demonstrar que o legislador pretendeu alcançar qualquer modalidade de vantagem
e de pessoa estranha à companhia.

245.
Neste sentido, cabe reproduzir uma lição do ilustre professor Modesto
Carvalhosa41:

O princípio é o de que os administradores, como representantes orgânicos da
sociedade, não podem obter nenhuma comissão, proveito ou vantagem, em
virtude de sua função, sem conhecimento e consentimento da própria
companhia, cuja vontade, no caso, será manifestada pela assembleia
geral. Se o fizer sem a necessária autorização, as vantagens recebidas,
traduzíveis em dinheiro, serão entregues à companhia como forma de
ressarcimento dos prejuízos que se presumem causados a ela. [grifou-se]

246.
O objetivo da norma é evidente: busca evitar que vantagens pessoais
recebidas de terceiros, especialmente aqueles interessados em transacionar com a
companhia, possam influenciar indevidamente a conduta do administrador, que
poderia, por exemplo, sentir-se tentado a satisfazer seus próprios interesses ou de
outras pessoas, em sacrifício do interesse social. Por tal razão, tais recebimentos
devem ser expressa e previamente aprovados pelos acionistas, que, cientes de tal

circunstância, dispensarão maior atenção sobre os negócios praticados pelos
administradores com as pessoas que lhes oferecem vantagens.

247.
Conforme demonstrado às fls. 4.441 a 4.473, 5.579 a 5.849 e 5.850 a
6.009, Vilmar Bernardes da Costa, Mario Tadami Seo e João Pedro Fassina
receberam diversos pagamentos de terceiros sem autorização estatutária ou da
assembleia, em flagrante violação ao art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76.

248.
No que se refere à conduta de Elinton Bobrik, deve-se registrar que o
acusado recebeu dois pagamentos realizados pela Panamericano Administradora
em período anterior à sua posse como administrador do Banco Panamericano,
conforme se verifica das notas fiscais anexas às fls. 4.431 e 4.432 e do termo de
posse apenso às fls. 2.348-verso.

249.
Deste modo, e ausente elemento de prova de que Elinton Bobrik tenha
recebido vantagem pessoal ao tempo em que exercia o cargo de diretor estatutário
do Banco Panamericano, é forçoso reconhecer que os pagamentos apontados pela
Acusação não se deram no exercício efetivo do cargo de administrador, como exige
o art. 154 da Lei das S/A, razão pela qual não restou comprovada infração ao
referido dispositivo legal.

250.
Quanto à ausência de transparência dos pagamentos feitos aos
administradores, cabe registrar que o formulário de referência (fls. 1.038-1.041)
arquivado na CVM não informou a existência da política de remuneração variável
sobre os resultados da Companhia. O referido documento foi subscrito por Rafael
Palladino e Wilson de Aro, responsáveis pela veracidade das informações ali
dispostas, e apenas mencionou que os administradores fariam jus a pró-labore
mensal e benefícios, que consistiam em plano de previdência privada, seguro de
vida, assistência médica e odontológica.

251.
Deste modo, Rafael Palladino e Wilson de Aro divulgaram informações
imprecisas a respeito da remuneração dos administradores do Banco
Panamericano, em descumprimento ao que preceitua o art. 14 da Instrução CVM
n.o 480/09, que determina a divulgação de informações verdadeiras, completas e
consistentes e que não induzam ao erro o investidor.

II.2.3 – DOS SAQUES EM ESPÉCIE REALIZADOS POR ADMINISTRADORES DO BANCO.

252.
De acordo com o apurado pela SPS, os diretores Wilson de Aro e Luiz Bruno
teriam solicitado verbalmente à tesouraria do Banco Panamericano diversos saques
em espécie, entregues no subsolo do edifício sede da Companhia e colocados no
porta-malas de veículo automotor de posse de Luiz Bruno.

253.
Os saques totalizaram mais de R$16 milhões e não teriam tido registro de
retirada ou recibo da entrega do dinheiro, ausente assim a justificação do destino
dos recursos, a demonstrar, segundo a Acusação, que Wilson de Aro e Luiz Bruno
teriam se desviado de suas atribuições para atender interesses estranhos aos da
Companhia, em violação ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/76.

254.
Em defesa, Luiz Bruno argumentou que não teria sacado, ou determinado o
saque de valores, uma vez que não teria alçada para fazê-lo.

255.
Wilson de Aro, por sua vez, alegou que essas movimentações financeiras
referiam-se a adiantamentos solicitados por diversas companhias coligadas ao
Banco, não havendo nada de ilícito nos saques efetuados sem qualquer documento
suporte acerca de sua destinação. Acrescentou que todos os saques realizados

teriam sido oportuna e posteriormente regularizados, com o devido apontamento
acerca de sua motivação e destino.

256.
Os argumentos apresentados pelos acusados não são suficientes para afastar a
responsabilidade deles no presente caso, bem como carecem de verossimilhança.

257.
Com relação ao argumento de que os saques teriam sido adiantamentos
para companhias coligadas ao Banco, tendo sido posteriormente regularizados, cabe
registrar que as diversas auditorias realizadas no Banco Panamericano não lograram obter
comprovação de que tais saques teriam tido o propósito alegado por Wilson de Aro.

258.
Pelo contrário, o relatório de auditoria anexo às fls. 1.891 a 1.903
demonstra a materialidade dos saques e a ausência de regularização daquelas
movimentações financeiras, visto que a maioria das retiradas não teve a sua
correspondente baixa contábil fundamentada.

259.
Além disso, o gerente de tesouraria relatou ter sido orientado por Wilson de
Aro a não proceder à comunicação dos saques ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (“COAF”)42. Complementa o rol de provas acerca da
ocorrência do ilícito a declaração prestada pelo coordenador da tesouraria, que
confirmou a utilização de procedimentos irregulares na realização dos indigitados
saques, conforme trecho a seguir reproduzido (fls. 2.119 a 2.121):

no período em que coordenou a Tesouraria, recebeu diversas solicitações de
M.A.M. [assessor do diretor financeiro Wilson de Aro] e também dos Diretores
do banco WILSON ROBERTO DE ARO (Diretor financeiro) e LUIZ AUGUSTO
TEXEIRA DE CARVALHO BRUNO, conhecido como “Dr. Bruno” (Diretor jurídico),
referentes a saques de valores vultosos em espécie, (...) referidos valores, na
maioria das vezes, eram entregues a LUIZ AUGUSTO TEXEIRA DE CARVALHO
BRUNO em uma caixa, no estacionamento do 2o subsolo; [....] que em outra
oportunidade, no ano de 2010, levou R$ 100.000,00 em espécie para WILSON
ROBERTO DE ARO, [....]; que os saques ordenados verbalmente pela Diretoria
eram sempre contabilizados na conta “Adiantamento Diversos”, que esse
procedimento era feito antes de o depoente ser o coordenador da Tesouraria
[....].

260.
A falta de plausibilidade da tese defensiva consiste em imaginar a razão pela
qual um diretor de uma instituição financeira iria sacar vultosos recursos em
espécie, colocá-los no porta-malas de um veículo automotor, dirigir-se ao endereço
de uma sociedade coligada para realizar a entrega física dos recursos, assumindo,
assim, todos os riscos decorrentes do transporte dos valores ao invés de
simplesmente efetuar uma transferência eletrônica disponível.

261.
Assim, o que se verifica dos autos é que os acusados adotaram
procedimento excepcional, para dizer o mínimo, na realização de vultosos saques
em espécie feitos diretamente na tesouraria do Banco Panamericano, sem o
pertinente registro de saída e de entrega dos recursos, sem justificativa razoável,
sem a devida comunicação obrigatória aos órgãos de fiscalização, enfim, em
desacordo com os procedimentos esperados às circunstâncias, a revelar flagrante
desvio de conduta.

262.
Como se sabe, o artigo 154 da Lei no 6.404/76 estabelece um dos princípios
fundamentais em matéria societária, qual seja, o da prevalência do interesse
social43. O legislador, ciente de que o administrador é responsável pela gestão de
patrimônio alheio, podendo dele dispor como se proprietário fosse, proibiu a prática
de atos que possam resultar na redução do patrimônio da companhia sem uma
correspondente contrapartida financeira ou econômica.

263.
Nesse sentido, o administrador não pode, sem aprovação da assembleia ou
do conselho de administração, tomar emprestados recursos ou bens da companhia,
ou usar, em proveito próprio, ou de terceiros, os bens, serviços ou crédito dela.

264.
Assim, o dispositivo em comento estabelece que o administrador tem a
obrigação de utilizar o patrimônio social da companhia para desenvolver o seu objeto social
e maximizar a sua função lucrativa, vedando-lhe a prática de atos de liberalidade.

265.
E, como se viu, Wilson de Aro e Luiz Bruno retiraram mais de R$16 milhões
de reais em espécie da tesouraria do Banco Panamericano sem qualquer aparente
vinculação à realização do interesse social da Companhia e de sua finalidade
lucrativa, a demonstrar flagrante abuso na gestão dos recursos sociais.

266.
Não obstante as conclusões já assentadas, cabe registrar que, após a
apresentação das suas respectivas defesas na CVM, Wilson de Aro e Luiz Bruno
prestaram esclarecimentos no âmbito da ação criminal no
000031082.2011.403.6181, em trâmite perante a 6a Vara Criminal Federal da
Seção Judiciária de São Paulo, na qual afirmaram que os recursos eram retirados
em espécie do Banco Panamericano para o fim de proporcionar o pagamento de
propina (fls. 8.190 e seguintes).

267.
Diante do exposto, restou comprovado que Wilson de Aro e Luiz Bruno
agiram em desacordo com o preceituado no art. 154, caput, da Lei no 6.404/76.

II.3 – DA SUPOSTA FALHA INFORMACIONAL NO PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES DO
BANCO PANAMERICANO.

268.
Trata-se de acusação relacionada à suposta falha informacional constante do
Prospecto Definitivo de Oferta Pública Inicial de Ações de 13.11.2007 (“Prospecto”),
elaborado no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações do Banco
Panamericano44 (“Oferta”), em violação ao disposto no art. 38 da Instrução CVM no
400/0345.

269.
Conforme descrito no relatório, a SPS verificou que as irregularidades
contábeis praticadas pela administração do Banco teriam causado inconsistências
no balanço patrimonial da Companhia em 2007, ou seja, antes de ofertar
publicamente suas ações. Neste sentido, apontou notadamente a ausência de
registro no passivo de obrigações decorrentes de eventos relativos à quitação de
contratos de cessão de crédito.

270.
A esse respeito, o gerente de contabilidade financeira M.A.P.S., teria
afirmado que “havia, ainda, situações de contratos refinanciados ou quitados
antecipadamente cujos valores não eram repassados aos cessionários e eram
indevidamente cedidos em duplicidade, gerando uma diferença entre esses valores; que
a discrepância verificada junto ao cessionário Cetelem, por exemplo, pode ter ocorrido em
decorrência da cessão em duplicidade da mesma operação de crédito46”. [grifou-se]

271.
Ao examinar as informações financeiras da Companhia incluídas no
Prospecto, a SPS teria verificado que o saldo existente na conta de passivo utilizada
para controlar as obrigações decorrentes dos recebimentos antecipados de
contratos cedidos teria sido inferior às obrigações apuradas por amostragem e
avaliadas pela Acusação. Neste particular, a SPS apontou que, pelo menos, R$ 179
milhões não estariam registrados no passivo do Banco em 30.09.2007, montante
equivalente a 32% do patrimônio líquido informado na época (R$ 562,72 milhões).

272.
Em defesa, o Banco não contestou a materialidade da irregularidade
apurada, no entanto, ponderou que a imputação de responsabilidade concorrente

da pessoa jurídica em razão de práticas fraudulentas e de natureza contábil
apresentar-se-ia como excessiva e exorbitante, na medida em que o Banco nada
mais seria do que vítima da atuação indevida de alguns administradores, o que
afastaria a sua responsabilização, “a qual se coloca em desconformidade com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar a atuação da
Administração Pública” (fls. 7.091).

273.
Afirma, ainda, que, diante desse cenário, a CVM poderia,
discricionariamente, excluir o Banco de qualquer responsabilidade pelos ilícitos
apontados, diante da “evidente presença de preponderante interesse público que
justifica a atuação discricionária da Administração Pública no sentido de afastar a
pretendida responsabilização do BANCO (...)” (fls. 7.091).

274.
Tal argumentação não merece acolhida.

275.
Inicialmente, é importante ressaltar que, diante das provas dos autos, as
irregularidades restaram incontroversas. Os testes realizados pela Acusação e a
declaração do gerente de contabilidade são elementos de prova contundentes em
desvelar que os administradores do Banco realizaram manobras contábeis para
melhorar os números da instituição financeira mesmo antes da abertura de capital.

276.
Com isso, as demonstrações financeiras do Banco constantes do Prospecto
não refletiram a real situação patrimonial da Companhia, uma vez que as
informações ali dispostas foram falseadas com o intuito de aparentar uma situação
financeira mais favorável para os potenciais investidores da oferta pública, em
afronta ao disposto no art. 38 da Instrução CVM no 400/03, a seguir reproduzido:

Art. 38. Prospecto é o documento elaborado pelo ofertante em conjunto com a
instituição líder da distribuição, obrigatório nas ofertas públicas de distribuição
de que trata esta Instrução, e que contém informação completa, precisa,
verdadeira, atual, clara, objetiva e necessária, em linguagem acessível,
de modo que os investidores possam formar criteriosamente a sua
decisão de investimento. [grifou-se]

277.
Com relação ao argumento da defesa de que a responsabilização do Banco
no presente caso mostrar-se-ia em desconformidade com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar a atuação da Administração
Pública, o Colegiado da CVM, em mais de uma oportunidade, já se manifestou47
sobre a importância da ponderação dos princípios que norteiam a Administração
Pública48, cabendo ao julgador, ao analisar o caso concreto, avaliar a forma necessária e
adequada para atender às finalidades no previstas no art. 4o da Lei no 6.385/76 49.

278.
No caso vertente, embora os argumentos trazidos devam sensibilizar o
julgador, eles não têm o condão de afastar uma imputação devidamente
caracterizada. Com efeito, ainda que seja concedida aos entes da Administração
Pública certa liberdade para decidir acerca da graduação e dos parâmetros a serem
utilizados para a aplicação da penalidade diante das circunstâncias do caso
concreto, a referida atuação encontra limites e será sempre vinculada com relação
à sua finalidade e competência50, destacadamente na hipótese em que a
materialidade delitiva se mostra flagrante.

279.
De acordo com o art. 11 da Lei no 6.385/76, compete à CVM aplicar
punições decorrentes da violação das normas legais cujo cumprimento lhe caiba
fiscalizar, dentre estas a Instrução CVM no 400, de 2003, que em seu art. 56 atribui
ao ofertante a responsabilidade por toda a divulgação contida no Prospecto,
conforme a seguir transcrito:

Art. 56. O ofertante é o responsável pela veracidade, consistência, qualidade e
suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao
mercado durante a distribuição.

280.
Como se vê, a responsabilidade administrativa do ofertante está claramente
definida no art. 56, que lhe impõe o dever de prover aos investidores informações
verdadeiras, o que comprovadamente não ocorreu no presente caso.

281.
Ademais, a infração cometida pelo Banco tem efeitos deletérios para o
mercado de capitais, pois retira a confiança dos investidores na correta precificação
das companhias, uma vez que a decisão por eles tomada fundamentou-se em
informação falsa, não condizente com a realidade financeira da Companhia. E tal
fato se deu não porque os administradores agiram com descuido ou desatenção na
elaboração das demonstrações financeiras, mas, com manifesta má-fé, a revelar o
firme propósito de ludibriar os usuários das informações financeiras que naquele
momento eram os destinatários da oferta pública.

282.
Melhor sorte não merece o argumento de que se estaria diante dos
requisitos para a aplicação da denominada “transferência qualificada do controle
acionário”, a fim de tornar ilegítima a responsabilização do Banco. Isto porque tal
mecanismo é utilizado em processos administrativos conduzidos pelo BCB,
instituição com finalidade e atribuições distintas daquelas fixadas à CVM. O Banco
Central, no exercício de suas funções, realiza um exercício de ponderação entre o
bem jurídico por ele tutelado e o interesse público para, a depender das
características do caso concreto, deixar de aplicar sanções como parte do
processo de reabilitação da instituição financeira51.

283.
À CVM, nos estritos limites de seu mandato legal punitivo e prudencial, não
cabe realizar a mesma ponderação de valores calcada na higidez do sistema
financeiro e tampouco conseguiria realizá-la com base nas informações que
detém. Além disso, ante a ausência de previsão legal ou regulamentar, não
parece possível a esta comissão, e a outros órgãos administrativos, adotar por
empréstimo eventual conclusão da autoridade monetária quanto à incidência da
intitulada “transferência qualificada de controle acionário”, conclusão esta que, in
casu, sequer restou demonstrada.

284.
Por tais razões, restou comprovado que o Banco Panamericano descumpriu
o que determina o art. 38 da Instrução CVM no 400/03.

III – DAS PENAS.

285.
Diante de tudo que foi exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no
6.385, de 1976, e levando em consideração, para a fixação das penalidades,
proporcionalmente em cada caso, (i) a prática reiterada da conduta delituosa, (ii)
a ocorrência de prejuízos causados a investidores, (iii) o dano à imagem do
mercado de valores mobiliários, (iv) a vantagem auferida pelo infrator, (v) a
expressividade do dano causado à companhia (vi) a perpetração do ilícito
mediante fraude, (vii) a relevância da participação de cada administrador nos
ilícitos em que tomou parte e (viii) as funções dos seus respectivos cargos no
Banco Panamericano, voto nos seguintes termos:

t)
Pela condenação de Wilson Roberto de Aro, na qualidade de diretor
financeiro do Banco Panamericano S.A., às seguintes penalidades:

(i) Inabilitação temporária, por 12 (doze) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta,
por perpetrar fraudes contábeis consistentes na cessão de
créditos em duplicidade, recompra de contratos de forma

simulada e manipulação de PDD, em violação ao disposto no art.
154, caput, da Lei no 6.404/7652. Em razão da confissão53 do
ilícito pelo acusado, a pena foi reduzida de 15 para 12 anos (1/5), em
cumprimento ao disposto no §9o do art. 11 da Lei no 6.385/76.

(ii) Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por
favorecer sociedade coligada por meio de operações não
comutativas e sem pagamento compensatório adequado, em
violação ao disposto no art. 245 da Lei no 6.404/76.

(iii) Multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por
deixar de incluir no balanço consolidado do Banco Panamericano
S.A. informações referentes à Panamericano Prestadora de
Serviços Ltda. e à Panamericana Administradora de Cartões de
Crédito Ltda., descumprindo determinação contida no parágrafo
único do art. 249, da Lei n.o 6.404/76, c/c o art. 1o da Instrução
CVM no 408/04.

(iv) Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando
deslealmente
os
limites
estabelecidos
em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c o art.
155, ambos da Lei no 6.404/76.

(v) Multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por
omitir, no Formulário de Referência entregue a esta CVM em
30.06.10, as vantagens pessoais recebidas dos controladores
pelos diretores e conselheiros em razão dos cargos que
ocupavam, em descumprimento ao disposto no art. 14, c/c o art.
24, em especial o item 13.15 do anexo 24, todos da Instrução
CVM no 480/2009.

(vi) Multa no valor de R$1.667.041,35 (um milhão, seiscentos e
sessenta e sete mil, quarenta e um reais e trinta e cinco
centavos)54, por sacar recursos do Banco Panamericano S.A. sem
qualquer documento suporte sobre a sua destinação, em violação
ao disposto no art. 154, caput, da Lei no 6.404/76.

u)
Pela condenação de Rafael Palladino:

(i) Na
qualidade
de
diretor-superintendente
do
Banco
Panamericano S.A., às seguintes penalidades:

a)
Inabilitação temporária, por 15 (quinze) anos, para o
exercício do cargo de administrador de companhia
aberta, por perpetrar fraudes contábeis consistentes na
cessão de créditos em duplicidade, recompra de contratos
de forma simulada e manipulação de PDD, em violação ao
disposto no art.154, caput, da Lei no 6.404/7655.

b) Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais),
por favorecer sociedade coligada por meio de operações
não
comutativas
e
sem
pagamento
compensatório
adequado, em violação ao disposto no art. 245 da Lei no
6.404/76.

c)
Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais),
por receber, em razão do cargo, vantagem pessoal
pecuniária,
extrapolando
deslealmente
os
limites
estabelecidos em assembleia-geral, em violação ao disposto no
art. 152, c/c o art. 155, ambos da Lei no 6.404/76.

d) Multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais),
por omitir, no Formulário de Referência entregue a esta
CVM em 30.06.10, as vantagens pessoais recebidas dos
controladores pelos diretores e conselheiros em razão dos
cargos que ocupavam, em descumprimento ao disposto no
art. 14, c/c o art. 24, em especial o item 13.15 do anexo
24, todos da Instrução CVM no 480/2009.

(ii) Na qualidade de membro do conselho de administração do
Banco Panamericano S.A., à penalidade de multa no valor
de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por faltar com o dever
de lealdade ao aprovar as demonstrações financeiras do Banco
Panamericano ciente de que elas não refletiam a real situação
econômico-financeira da companhia, em violação ao art. 154,
caput, da Lei no 6.404/76.

v)
Pela condenação de Eduardo de Ávila Pinto Coelho, na
qualidade de diretor de tecnologia da informação do Banco
Panamericano S.A., às seguintes penalidades:

iii.
Inabilitação temporária, por 8 (oito) anos, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta, por
viabilizar sistemas que possibilitaram a perpetração de fraudes
contábeis consistentes na cessão de créditos em duplicidade,
recompra de contratos de forma simulada e manipulação de PDD, em
violação ao disposto no art. 154, caput, da Lei n.o 6.404/7656.

iv.
Multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais),
por receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando
deslealmente
os
limites
estabelecidos
em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c o art.
155, ambos da Lei no 6.404/76.

w)
Pela condenação de Adalberto Savioli, na qualidade de diretor
de crédito e administrativo do Banco Panamericano S.A., às
seguintes penalidades:

(i) Inabilitação temporária, por 8 (oito) anos, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta, por
perpetrar fraudes contábeis consistentes na manipulação de PDD,
com o objetivo de falsear as reais condições financeiras do Banco
Panamericano S.A., em violação ao disposto no art. 154, caput,
da Lei n.o 6.404/7657.

(ii) Multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), por
favorecer sociedade
coligada por meio de operações não
comutativas e sem pagamento compensatório adequado, em
violação ao disposto no art. 245 da Lei no 6.404/76.

(iii) Multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,

extrapolando
deslealmente
os
limites
estabelecidos
em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c o art.
155, ambos da Lei no 6.404/76.

x)
Pela condenação de Carlos Roberto Vilani, na qualidade de
diretor comercial do Banco Panamericano S.A., à penalidade de
multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária, em violação ao
disposto no art. 152, c/c o art. 155, ambos da Lei n.o 6.404/76.

y)
Pela condenação de Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno,
na qualidade de Diretor Jurídico do Banco Panamericano S.A., às
seguintes penalidades:

(i) Multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), por
favorecer sociedade
coligada por meio de operações não
comutativas e sem pagamento compensatório adequado, em
violação ao disposto no art. 245 da Lei no 6.404/76.

(ii) Multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando
deslealmente
os
limites
estabelecidos
em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c o art.
155, ambos da Lei no 6.404/76.

(iii) Multa no valor de R$1.667.041,35 (um milhão, seiscentos e
sessenta e sete mil, quarenta e um reais e trinta e cinco
centavos)58, por sacar recursos do Banco Panamericano S.A. sem
qualquer documento suporte sobre a sua destinação, em violação
ao disposto no art. 154, caput, da Lei no 6.404/76.

z)
Pela condenação de Vilmar Bernardes da Costa, na qualidade de
diretor de investimentos do Banco Panamericano S.A., à penalidade
de multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por
receber de terceiros, em razão do cargo que ocupava, vantagem
pessoal pecuniária sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, em
violação ao disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76.

aa)
Pela condenação de Mario Tadami Seo, na qualidade de diretor de
captação de recursos e novos negócios do Banco Panamericano S.A.,
à penalidade de multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil
reais), por receber de terceiros, em razão do cargo que ocupava,
vantagem pessoal pecuniária sem autorização estatutária ou da
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’,
da Lei n.o 6.404/76.

bb)
Pela condenação de Carlos Corrêa Assi:

(i) Na qualidade de membro do comitê de auditoria do Banco
Panamericano S.A., à penalidade de multa no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não ter atuado com
diligência na supervisão dos controles internos da Companhia e
na
obtenção
de
informações
necessárias
ao
correto
acompanhamento das atividades financeiras do Banco, em
infração ao art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

(ii) Na qualidade de membro do conselho de administração do Banco
Panamericano, à penalidade de multa no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por não analisar
criticamente as informações financeiras do Banco Panamericano,
mesmo ciente da existência de importantes falhas na estrutura
de governança, nos controles internos e na contabilização da
provisão para devedores duvidosos, aprovando demonstrações
financeiras com graves irregularidades, em violação ao disposto
no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

cc)
Pela condenação de Jayr Viegas Gavaldão, na qualidade de
membro do comitê de auditoria do Banco Panamericano S.A., à
penalidade de multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos
mil reais), por não ter atuado com diligência na supervisão dos
controles internos da Companhia e na obtenção de informações
necessárias ao correto acompanhamento das atividades financeiras
do Banco, em infração ao art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

dd)
Pela condenação de José Roberto Skupien, na qualidade de
membro do Comitê de Auditoria do Banco Panamericano S.A., à
penalidade de multa no valor de R$400.000,00 (quatrocentos
mil reais), por não ter atuado com diligência na supervisão dos
controles internos da Companhia e na obtenção de informações
necessárias ao correto acompanhamento das atividades financeiras
do Banco, em infração ao art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

ee)
Pela condenação de Luiz Sebastião Sandoval, na qualidade de
membro do Conselho de Administração do Banco Panamericano S.A.,
às seguintes penalidades:

(i) Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por
não analisar criticamente as informações financeiras do Banco
Panamericano, mesmo ciente da existência de importantes falhas
na estrutura de governança, nos controles internos e na
contabilização da provisão para devedores duvidosos, aprovando
demonstrações financeiras com graves irregularidades, em
violação ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

(ii) Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por
deixar de zelar para que as operações realizadas entre o Banco
Panamericano e as sociedades Administradora e Prestadora, das
quais
tinha
ciência,
observassem
condições
estritamente
comutativas e com pagamento compensatório adequado, em
violação ao disposto no art. 245 da Lei n.o 6.404/76.

(iii) Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por
receber, em razão do cargo, vantagem pessoal pecuniária,
extrapolando
deslealmente
os
limites
estabelecidos
em
assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152, c/c o art.
155, ambos da Lei no 6.404/76.

ff)
Pela condenação de Guilherme Stoliar, na qualidade de membro
do conselho de administração do Banco Panamericano S.A., à
penalidade de multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), por não analisar criticamente as informações financeiras do
Banco Panamericano, mesmo ciente da existência de importantes
falhas na estrutura de governança, nos controles internos e na

contabilização da provisão para devedores duvidosos, aprovando
demonstrações financeiras com graves irregularidades, em violação
ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

gg)
Pela condenação de João Pedro Fassina, na qualidade de membro
do Conselho de Administração do Banco Panamericano S.A., às
seguintes penalidades:

(i) Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por
não analisar criticamente as informações financeiras do Banco
Panamericano, mesmo ciente da existência de importantes falhas
na estrutura de governança, nos controles internos e na
contabilização da provisão para devedores duvidosos, aprovando
demonstrações financeiras com graves irregularidades, em
violação ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

(ii) Multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por
receber de terceiros, em razão do cargo, vantagem pessoal
pecuniária sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, em
violação ao disposto no art. 154, §2o, alínea ‘c’, da Lei n.o 6.404/76.

hh)
Pela condenação de Wadico Waldir Bucchi, na qualidade de
membro do conselho de administração do Banco Panamericano S.A.,
à penalidade de multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais), por não analisar criticamente as informações financeiras
do Banco Panamericano, mesmo ciente da existência de importantes
falhas na estrutura de governança, nos controles internos e na
contabilização da provisão para devedores duvidosos, aprovando
demonstrações financeiras com graves irregularidades, em violação
ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

ii)
Pela condenação de Luis Paulo Rosenberg, na qualidade de
membro do conselho de administração do Banco Panamericano S.A.,
à penalidade de multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais), por não analisar criticamente as informações financeiras
do Banco Panamericano, mesmo ciente da existência de importantes
falhas na estrutura de governança, nos controles internos e na
contabilização da provisão para devedores duvidosos, aprovando
demonstrações financeiras com graves irregularidades, em violação
ao disposto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.

jj)
Pela condenação da Silvio Santos Participações Ltda., na
qualidade de controladora do Banco Panamericano S.A., à
penalidade de multa no valor de R$38.136.337,37 (trinta e oito
milhões, centro e trinta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e
trinta e sete centavos)59, por orientar os administradores e pessoas
ligadas ao Grupo Silvio Santos a receberem remuneração variável
contrária à lei e em prejuízo do Banco Panamericano, bem como por
utilizar recursos da instituição financeira para cumprimento de
obrigações próprias, em infração ao art. 117, caput, da Lei n.o
6.404/76.

kk)
Pela condenação do Banco Panamericano S.A., à penalidade de
multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por
elaborar prospecto definitivo de oferta pública inicial de ações com
informações relevantes não condizentes com a realidade econômico-

financeira da Companhia, em violação ao art. 38 da Instrução CVM no
400/03.

ll)
Pela absolvição de Elinton Bobrik da imputação que consta do
presente processo.

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
--------------------
1 Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de
polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
2 Art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de
edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer
ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração
pública federal.
3 V. PAS CVM no 22/94, julgado em 15.04.2004; PAS CVM no RJ2005/6924, julgado em 31.10.2006; PAS CVM no RJ2015/5002,
julgado em 15.03.2016.
4 TRF/2a Região, Processo no 0015072-09.2010.4.02.5101, Juíza Federal Cláudia Ma P. Bastos Neiva, em 14.09.2012.
5 A MM. Juíza cita os seguintes precedentes: STJ, 1a Seção, Edcl. no MS no 15036/DF, em 23.02.2011, un., rel. Min.Castro Meira;
TRF/2a Região, 6a Turma Especializada, AC no 435530/RJ, em 25.04.2011, un., rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da
Gama, in DJE 16.05.2011, pag. 140/141.
6 Cf. PAS CVM n.o 11/2002, Relatora: Diretora Luciana Dias, julgado em 26.2.2013; PAS CVM n.o 14/2001, Relator: Diretor
Wladimir Castelo Branco Castro e Declaração de Voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, julgado em 12.4.2005; PAS
CVM n.o 09/1997, Relator: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 13.12.2006.
7 TRF/2a Região, AC 200951010177827, Relator: Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND, Data de Julgamento:
11/01/2011, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 17/01/2011.
8 Em 03.10.2017, Wilson do Aro peticionou nestes autos para reafirmar sua confissão (fls. 8.555-8.556).
9 Conforme art. 32, VI, do Estatuto Social (fls. 1.198 verso).
10 Dispõe sobre critérios de classificação das operações de crédito e regras para constituição de provisão para créditos de liquidação
duvidosa.
11 Ainda sobre o tema, cabe destacar a declaração do diretor não estatutário de cartões do Banco Panamericano A.C.Q.C. (fls. 2.133
a 2.134): a fraude no PDD consistia no seguinte: o banco fazia refinanciamento de contratos de cartão de crédito em atraso, sem
participação do devedor, que, com isso, o Banco modificava a classificação do contrato para uma posição melhor do que a real,
dentre os níveis “H” e “A”, o que resultava em saldo de Provisão de Devedores Duvidosos menor que o real, iludindo assim a
fiscalização do Banco Central.
12 Conforme art. 32, I, do Estatuto Social (fls. 1.198).
13 Conforme trecho do depoimento do Presidente da SSL Luiz Sebastião Sandoval apenso às fls. 2.187. Outras oitivas revelam que
Rafael Palladino era quem administrava de fato e de direito a divisão financeira do GSS, fls. 2.138 e 2.139; 2.141; 2.149; 2.157;
2.163; 2.180.
14 Neste sentido, o relatório de auditoria aponta que “os analistas da contabilidade encaminhavam e-mail para a área de TI,
informando o endereço onde estava arquivada a base de contratos e o montante a ser reclassificado da carteira de cedidos (11)
para a carteira própria (01)”.
15 Conforme consta do depoimento prestado à CVM: “Perguntado se não havia backup dessas informações, o depoente declarou
que todas as informações da TI sofriam backup; que a contabilidade utilizava sistemas que não eram integrados, dentre eles o ACL,
e que por não ser sistema homologado pelo Banco, para essas informações, não eram realizados backup oficiais pelo Banco”.
16 Dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento do risco de mercado.
17 Julgado na sessão de julgamento realizada em 14.02.2010.
18 Como julgado pelo Colegiado da CVM, “[u]ma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a suspeitar de que algo
não está correto, incide sobre ele o dever de investigar esses pontos, buscando esclarecimentos até que esteja seguro de que está
lidando com a situação corretamente.” Na mesma oportunidade, afirmou-se que, “(...) caso diante da existência dessas circunstâncias
de alerta o administrador se omita em seu dever de investigar, ocorre então uma quebra no dever de diligência. PAS CVM no 25/03,
Rel. Dir. Eli Loria, julgado em. 25.3.2008.
19 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de capitais – regime jurídico.
2 ed. revisada e atualizada – Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.415;
20 Julgado na sessão de julgamento realizada em 14.02.2010.
21 Neste sentido, traz-se a colação excerto do voto do Diretor Otávio Yazbec, proferido nos autos do PAS 18/08, julgado em
14.02.2010: “Não é razoável que se presuma que conselheiros que não raro nem têm expertise financeira sequer reconheçam, em
alguns casos, red flags que, para especialistas, seriam evidentes. Mas esses conselheiros devem, por outro lado, preocupar-se com
a adequação dos controles internos, com a capacidade que estes têm de impedir determinadas situações ou de gerar sinais de
alerta. Vale dizer, diligência é, também, zelar pela estruturação dos controles internos daqueles mecanismos com que se lidará com
a complexidade do ambiente em que a companhia atua. E isso, a bem da verdade, não é invencionice: trata-se tão-somente de
leitura dos deveres de "bem administrar" e de "vigiar", que sempre estiveram no núcleo do mais amplo dever de diligência. É a
mesma diligência, mas, aplicada a uma situação mais complexa.”
22 No julgamento do PAS CVM no 21/2004, julgado em 15.05.2007, o Diretor Pedro Marcilio consignou que “quando a decisão não
for desinteressada, aplicam-se as regras do dever de lealdade (artigos 154 e 155), a partir das quais é possível analisar o mérito da

decisão negocial (...) Como se pode ver, a revisão da diligência de um administrador, quando não há falta de dever de lealdade, é,
essencialmente, uma revisão sobre o processo de tomada de decisão.”
23 “A propósito, saliente-se que os administradores podem e devem confiar nas informações contidas em relatórios ou estudos que
lhes são fornecidos por subordinados, auditores e outros profissionais. Tal confiança somente é quebrada caso verifiquem algum
fato ou encontrem-se diante de algum sinal de alerta (red flag) que os faça suspeitar da existência de alguma irregularidade ou
inconsistência de dados. Este princípio fundamenta-se no fato de que seria impossível, especialmente nas grandes companhias
abertas, exigir-se que o administrador, por mais diligente que seja, conferisse pessoalmente a veracidade de todas as informações levadas a
seu conhecimento” (Nelson Eizirik et al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 405 e 406).
24 Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado
por lei ou pelo estatuto.
25 Art. 160. As normas desta Seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos, criados pelo estatuto, com funções técnicas ou
destinados a aconselhar os administradores.
26 Art. 15. O registro baseia-se em critérios formais de legalidade e não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da
informação, à situação econômica ou financeira do ofertante ou da emissora ou à sua administração, à viabilidade da oferta ou à
qualidade dos valores mobiliários ofertados.
27 Art. 56, §7o - O registro não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a
qualidade da companhia, sua viabilidade, sua administração, situação econômico-financeira ou dos valores mobiliários a serem
distribuídos e é concedido segundo critérios formais de legalidade.
28 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou
somente à diretoria. §1o - O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia
privativa dos diretores.
29 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
páginas 102-107.
30 Voto condutor da Presidente Maria Helena Santana proferido no âmbito do julgamento do PAS CVM no 25/2003, de 25.3.2008.
31 “Dada a natureza eminentemente procedimental desse dever, a conduta dos administradores se presta perfeitamente ao tipo de
escrutínio levado a cabo pela SEP nos autos deste processo, que, como visto, centra-se no modo de condução da negociação que
antecedeu à contratação. Incumbe então à CVM avaliar as medidas adotadas pelos administradores para assegurar o equilíbrio da
operação, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto – em especial a relevância do negócio para a companhia e o tempo de
que dispunham os administradores para tomar a decisão”. Julgado em 02/03/2016.
32 Fls. 1.589 e seguintes.
33 Conforme declaração de Rafael Palladino, apensa às fls. 2.471 a 2.479: “toda estrutura comercial do Banco estava na Prestadora
de serviços; que a estrutura do Banco era pequena, ficando a maior parte dos funcionários na Prestadora e na Administradora; que
havia franquias remuneradas pela produção realizada, de acordo com faixas estabelecidas em contrato; que na Administradora as
receitas e os custos eram equilibrados para zerar o lucro no intuito de evitar desvio de dinheiro do Banco para essas empresas; que
essa foi uma questão muito levantada por investidores quando da abertura do capital; que a solução encontrada para garantir a
confiança do investidor era zerar o lucro; que, em razão da sinergia existente entre essas sociedades, funcionários do back Office
compartilhavam funções de todas as empresas, porém, a parte comercial, relativa à venda dos produtos em si, era separada; que,
apesar da existência de compartilhamento do back Office, elas tinham indicadores individuais de desempenho”.
34 Neste sentido, o membro do conselho de administração Guilherme Stoliar declarou que: “havia empresas que não eram
formalmente controladas pelo Banco Panamericano, mas, que eram administradas pela sua diretoria e integravam de fato a
estrutura do Banco, como se fossem departamentos dele, que, nessa situação, estavam as seguintes empresas: Panamericano
administradora de cartões de crédito, (...) Panamericano Prestadora de Serviços” (fls. 2.186 a 2.191).
35 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Ed. Quartier Latin. Pg. 340, Vol. II.
36 Tal como exposto pelo diretor da Marcos Pinto em sua dissertação de mestrado acerca da “Relação entre dispersão acionária e
remuneração dos administradores de companhias abertas”, defendida junto à Escola de Pós Graduação em Economia da Fundação
Getúlio Vargas em 2011, “uma das principais funções das sociedades anônimas é permitir que os acionistas deleguem o poder
decisório em um empreendimento a executivos profissionais. Essa delegação é eficiente porque permite que a empresa seja
administrada por aqueles que estão em melhores condições de fazê-lo, seja por que são mais capazes e experientes, seja
simplesmente porque permitem aos investidores empregar o seu tempo de maneira mais eficiente em outras atividades. O problema
é que essa delegação tem um custo, conhecido na literatura como custo de agência (Jensen e Meckling, 1976). Se presumirmos,
como é usual, que os administradores buscam sempre maximizar a sua própria utilidade, eles não atuarão sempre no melhor
interesse dos acionistas. É desse desalinhamento de interesses entre investidores e administradores que surgem os custos de
agência, tais como os gastos que são efetuados pelos administradores em benefício próprio e as despesas incorridas pelos
acionistas para fiscalizar os administradores.”
37Ainda sobre a sistemática adotada, cabe reproduzir a declaração do gerente de controladoria C.B.S.: “relativamente aos
funcionários contratados por meio de pessoas jurídicas, o depoente enviava e-mail solicitando emissão de nota fiscal relativa ao
valor aprovado por Wilson de Aro e Rafael Palladino. [....] que, com base no valor aprovado pela holding, atualizava a planilha
com os valores a serem pagos aos Diretores; que o bônus era pago com base no resultado gerencial e não no resultado contábil;
que se recorda de o resultado gerencial ter sido superior ao contábil”.
38 “Para os fins destes autos, os ilícitos previstos no caput e na alínea "c" restarão caracterizados se for comprovado que os
controladores utilizaram o seu poder de controle para determinar a remuneração de administradores ou conselheiros fiscais em
desacordo com as regras do art. 152, caput, da Lei no 6.404/76”. Processo Administrativo no RJ2007/4598, Diretor Relator Marcos
Pinto, apreciado pelo Colegiado em 13/05/2008.
39 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 127 e seguintes.
40 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Volume III. São Paulo: Saraiva, pg. 334.
41 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Volume III. São Paulo: Saraiva, pg. 344.
42 Resolução no 06/99: “[....] Anexo – Relação de Operações Suspeitas – [....] item 10. Outras operações que, por suas características,
no que se referem às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento
econômico ou legal, possam configurar hipóteses de crimes previstos na lei n. 9.613, de 1998, ou com ele se relacionarem”.
43 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume III. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 359.
44 Registro da oferta No CVM/SRE/REM/2007/067, obtido em 14.11.2007.
45 Art. 38. Prospecto é o documento elaborado pelo ofertante em conjunto com a instituição líder da distribuição, obrigatório nas
ofertas públicas de distribuição de que trata esta Instrução, e que contém informação completa, precisa, verdadeira, atual, clara,
objetiva e necessária, em linguagem acessível, de modo que os investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de
investimento.
46 Item 82 do Relatório de Inquérito.

47 PAS CVM 23/05; RJ2010/13301
48 Quanto à ponderação no momento da acusação, votou acertadamente a então diretora Luciana Dias, no âmbito do PAS CVM
no RJ2010/13301, acompanhada pelos demais membros do Colegiado, em que afirmou que os processos sancionadores devem
ser pautados pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, desse modo, nem todas as infrações objetivas aos
comandos legais seriam suficientes para justificar um processo sancionador. Para a Relatora, medidas sancionadoras estariam
reservadas para aqueles casos em que a punição é a ação necessária e adequada para a consecução das finalidades relacionadas
no art. 4o da Lei no 6.385/76.
49 Art. 4o O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim
de:
I - estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários;
II - promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estimular as aplicações permanentes em
ações do capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais;
III - assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão;
IV - proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra:
a) emissões irregulares de valores mobiliários;
b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores
mobiliários.
c) o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários.
V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos
valores mobiliários negociados no mercado;
VI - assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido;
VII - assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários;
VIII - assegurar a observância no mercado, das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
50 Celso Antônio Bandeira de Mello define discricionariedade como “[a] margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a
fim de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo critério
objetivo próprio, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal”.
51 Nesse sentido se manifestou o relator no âmbito do voto proferido no julgamento do Recurso 8550 em sessão realizada nos dias
23 e 24 de fevereiro de 2016 (388a sessão), referente ao PAS CVM no 14/2001: “Primeiro, quanto à transferência qualificada de
controle acionário como mecanismo de exclusão de responsabilidade, é importante diferenciar a aplicação de tal princípio a
processos administrativos oriundos do Banco Central do Brasil (“BCB”) e da CVM. É fato que não existe qualquer tipo de
arcabouço normativo para o processo de transferência qualificada, no qual o BCB pode, antes de iniciar o processo de intervenção
ou liquidação de uma instituição financeira, ofertar prazo para que ocorra uma transferência de controle. Não há na legislação ou
em qualquer norma emitida pelo Conselho Monetário Nacional qualquer referência a que a ocorrência de tal transferência de
controle dê ao adquirente qualquer imunidade ou anistia com relação às obrigações existentes antes de tal negócio. O que pode
ocorrer é que o BCB, utilizando-se de sua discricionariedade, assim como aplicando princípios gerais do direito administrativo,
como a razoabilidade e a proporcionalidade, pode deixar de aplicar sanções à instituição, aos novos controladores e seus novos
administradores justamente como parte do processo de reabilitação da instituição financeira. 19. Em razão desses dois elementos,
primeiro, o de que não existe previsão legal para a isenção de responsabilidade no processo de transferência qualificada, assim como
a possibilidade de aceitação do poder discricionário do BCB em tais casos, que o CRSFN apresenta decisões ora repelindo tal
isenção, como no Recurso 6009, julgado em 20 de março de 2005, citado no Parecer PGFN/CAF no 815/2006, ora admitindo tal
imunidade, como nos Recursos 05954, 11178, 06198 e 10871. O que os casos aqui mencionados, nos quais tal isenção foi admitida,
têm em comum é o fato de serem processos oriundos do BCB. No caso de processos oriundos da CVM, não existe qualquer
autorização na Lei da CVM para [que] tal agência deixe de cumprir seu dever de fiscalizador em razão da identificação de uma crise
econômico-financeira na instituição objeto de uma investigação. Seria efetivamente absurdo admitir tal possibilidade. Seria como
imaginar que, eventualmente, uma instituição financeira sujeita a uma transferência qualificada de controle eventualmente ganhasse
uma imunidade contra qualquer dívida tributária, por violação dos direitos dos consumidores, por violação a regras ambientais, ou
qualquer outro tipo de punição administrativa à qual estivesse sujeita. 20. No caso presente, os próprios autores de um dos recursos
solicitaram insistentemente que o presente processo fosse julgado de forma conjunta com o Processo no 7545, o qual trata dos
mesmos fatos aqui discutidos e no qual, conforme a documentação trazida aos autos pelos próprios recorrentes, o Banco Boavista
Interatlântico e o Sr. Danton de Magalhães Galvão, o BCB não considerou a transferência qualificada, não entendendo que os
presentes fatos guardavam relação com a manutenção da higidez econômico-financeira das instituições envolvidas. Não se poderia
imaginar que os recorrentes buscavam apenas confundir os membros desse CRSFN unificando os processos para trazer argumentos
aplicáveis apenas aos casos sob jurisdição do BCB para utilizá-los em processo oriundo de outro órgão federal com autoridade para
fiscalizar condutas totalmente diversas daquelas submetidas ao BCB. De nada ajuda, também, que os recorrentes desejem
convencer os membros desse CRSFN com a juntada de notícias de órgãos de imprensa, supostamente “provando” que a
transferência de controle ocorreu a pedido do então presidente do BCB (fl. 2445). A impropriedade de tal argumentação, fundada
em boatos, quando vinda dos próprios envolvidos, é efetivamente reprovável. Fica, então, totalmente rejeitada tal razão do recurso”.
52 Infração definida como grave para fins do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos termos da Instrução CVM no
131/90, sucedida pela Instrução CVM no 491/11.
53 Apensa às fls. 8.555 e 8.556.
54 Valor equivalente a 10% do total de saques irregulares descritos na tabela 22 do relatório de inquérito (fls. 6.305).
55 Ver nota 52.
56 Ver nota 52.
57 Ver nota 52.
58 Valor equivalente a 10% do total de saques irregulares descritos na tabela 22 do relatório de inquérito (fls. 6.305).
59 Valor equivalente a 50% do total de pagamentos irregulares descritos na tabela 16 do relatório de inquérito (fls. 6.263)